Tribunal: STM
Processo: 7000440-15.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. CRIME DE ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. ART. 71 DO CP COMUM. CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. VEDAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), DA RESOLUÇÃO Nº 181/CNMP, DE 7/8/2017, E DA RESOLUÇÃO Nº 101-CSMPM, DE 26/9/2018. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO A QUO. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIMINUIÇÃO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL. SURSIS. NÃO APLICAÇÃO.
Preliminarmente, insta ressaltar que não existe previsão legal autorizando a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal aos processos em trâmite nesta Justiça Especializada, só na Justiça Comum, como também sua incidência não se caracteriza em direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo, se preenchidos os requisitos previstos na legislação penal comum. Preliminar rejeitada por unanimidade.
No mérito, pratica o crime de estelionato consumado e tentado quem é flagrado e, depois, confessa que participava de esquema criminoso, violando lacres dos aparelhos MEM’s (Módulos Embarcados de Monitoramento) instalados pelo Exército Brasileiro nos caminhões-tanque, fraudando a Operação Pipa, no intuito de obter vantagem indevida, em prejuízo da Administração Militar, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
In tela, o acusado foi preso em flagrante em blitz, quando dirigia um veículo de pequeno porte (Fiat Pálio), com vários aparelhos GPS-MEM’s de monitoramento em seu interior, que ele admitiu ter retirado dos caminhões destinados à entrega de água para a população carente, visando ludibriar as rotas registradas nesses rastreadores.
Agindo assim, restou caracterizado crime militar impróprio, previsto no art. 251 do CPM, cujo núcleo do tipo é alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude ou mediante qualquer outro meio capaz de enganar, iludir, ludibriar a vítima – no caso, a Administração Castrense –, vindo a consumar o delito, induzindo ou mantendo alguém em erro (isto é, o Exército Brasileiro), demonstrando, no mínimo, enorme insensibilidade para com seu semelhante, ensejando, desse modo, uma conduta de extrema gravidade e reprovabilidade.
Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação denúncia-sentença ou por julgamento extra petita, muito menos por desrespeito aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, posto que o magistrado atribuiu definição jurídica diversa ao caso, apenas com base no que foi narrado na Denúncia, ou seja, sem imputar fato novo à conduta dos acusados.
Além do mais, segundo o STJ (HC nº 255.512), eventual equívoco na Denúncia, quanto à modalidade tentada ou consumada na capitulação do delito, pode ser corrigido na sentença, já que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não de tipo penal.
Certo é que há provas robustas nos autos em condições de demonstrar que os acusados, de fato, incorreram no crime de estelionato tentado e consumado, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de absolvição, por ausência de provas para a condenação ou por insuficiência probatória, devendo-se manter a condenação, em continuidade delitiva, embora seja o caso de se reduzir a reprimenda penal aplicada a dois desses acusados.
Negado provimento aos recursos dos três primeiros Apelantes. Concedido parcial provimento aos recursos dos demais. Decisões por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
11/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000440-15.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): MARA CARINA CALDEIRA LOPES (OAB CE37363)
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: JOSÉ IVANALDO LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: BEZALIEL SOUSA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ANTONIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE NULIDADE PELO NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DE ANTÔNIO DE PADUA
MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA E JOSÉ IVANALDO
LIMA, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS SEUS EXATOS
TERMOS, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DE MICHELLY NOBRE SILVEIRA E
FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA PARA, MANTIDAS AS
CONDENAÇÕES, ALTERAR O "QUANTUM" DAS PENAS QUE LHES FORAM
IMPOSTAS, CONDENANDO MICHELLY NOBRE SILVEIRA À PENA DE 6 (SEIS)
ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ART. 251, "CAPUT"
(MODALIDADE CONSUMADA) E NO ART. 251, "CAPUT", C/C ART. 30, INCISO
II (MODALIDADE TENTADA), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
COMUM, FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO, SEM O
À

DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO DA APELANTE A REPARAR OS DANOS CAUSADOS À UNIÃO
NOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA; E FRANCISCO WELLINGTON
ALVES DA SILVA À PENA DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ART. 251, "CAPUT" (MODALIDADE CONSUMADA) E NO ART.
251, "CAPUT", C/C ART. 30, INCISO II (MODALIDADE TENTADA), TODOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO
ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM, E FIXOU O REGIME PRISIONAL
INICIAL SEMIABERTO, SEM O DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DA DEFESA, PARA
REFORMAR O DECRETO CONDENATÓRIO E ABSOLVER OS APELANTES
DOS CRIMES CAPITULADOS NO ARTIGO 251 DO CPM, NA MODALIDADE
CONSUMADA, COM FULCRO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "A", DO CPPM,
MANTENDO, ENTRETANTO, A CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO CRIME
DO ARTIGO 251 DO CPM, C/C O ART. 33, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPM (MODALIDADE TENTADA), NOS SEGUINTES TERMOS: MICHELLY
NOBRE SILVEIRA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 6 (SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO, SEM O DIREITO AO SURSIS, POR NÃO ATENDER AO
CONSTANTE NO ART. 84 DO CPM, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS
RECURSOS DA DEFESA PARA REFORMAR O DECRETO CONDENATÓRIO E
ABSOLVER OS APELANTES DOS CRIMES CAPITULADOS NO ARTIGO 251 DO
CPM, NA MODALIDADE CONSUMADA, COM FULCRO NO ARTIGO 439,
ALÍNEA "A", DO CPPM, MANTENDO, ENTRETANTO, A CONDENAÇÃO DOS
APELANTES NO CRIME DO ARTIGO 251 DO CPM, C/C O ART. 33, INCISO II,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM (MODALIDADE TENTADA), NOS SEGUINTES
TERMOS: MICHELLY NOBRE SILVEIRA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM)
MÊS E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, SEM O DIREITO AO "SURSIS", POR NÃO
ATENDER AO CONSTANTE NO ART. 84 DO CPM, COM O REGIME PRISIONAL
INICIAL ABERTO, CONFORME A REGRA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CPB; E FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, ANTONIO DE PADUA
MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA E JOSÉ IVANALDO
LIMA, À PENA DE 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, COM O
DIREITO AO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
("SURSIS"), E O REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, NO CASO DE
CUMPRIMENTO DA PENA, CONFORME A REGRA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
"C", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E CONCEDIA, AINDA, AOS CINCO
APELANTES, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E
LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. PRESENTE O SUBPROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023 A
17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000440-15.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): MARA CARINA CALDEIRA LOPES (OAB CE37363)
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: JOSÉ IVANALDO LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: BEZALIEL SOUSA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ANTONIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E NO MÉRITO NEGAVA
PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS; E APÓS O VOTO DO REVISOR MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, QUE NÃO CONHECIA DA PRELIMINAR DEFENSIVA DA
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO; REJEITAVA A PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA
SENTENÇA PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL; E NO MÉRITO CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AOS RECURSOS
DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DE ANTÔNIO DE PADUA
MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA E JOSÉ IVANALDO
LIMA PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS SEUS EXATOS
TERMOS, E CONHECIA E DAVA PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DE MICHELLY NOBRE SILVEIRA
E FRANCISCO WELLINGON DA SILVA PARA, MANTIDAS AS CONDENAÇÕES,
ALTERAR O "QUANTUM" DAS PENAS QUE LHES FORAM IMPOSTAS,
À

CONDENANDO MICHELLY NOBRE SILVEIRA À PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ART. 251, "CAPUT" (MODALIDADE
CONSUMADA) E NO ART. 251, "CAPUT", C/C ART. 30, INCISO II
(MODALIDADE TENTADA), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
COMUM, FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO, SEM O
DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO DA APELANTE A REPARAR OS DANOS CAUSADOS À UNIÃO
NOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA; E FRANCISCO WELLINGON DA
SILVA À PENA DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART.
251, "CAPUT" (MODALIDADE CONSUMADA) E NO ART. 251, "CAPUT", C/C
ART. 30, INCISO II (MODALIDADE TENTADA), TODOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL COMUM, E FIXAVA REGIME PRISIONAL INICIAL
SEMIABERTO, SEM O DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000440-15.2022.7.00.0000/CE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000067-09.2021.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): MARA CARINA CALDEIRA LOPES (OAB CE37363)
ADVOGADO(A): MAURO ATUI NETO (OAB SP266971)
APELANTE: JOSÉ IVANALDO LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: BEZALIEL SOUSA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ANTONIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. CRIME DE ESTELIONATO. CONSUMADO E
TENTADO. ART. 71 DO CP COMUM. CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO
DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. VEDAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), DA
RESOLUÇÃO Nº 181/CNMP, DE 7/8/2017, E DA RESOLUÇÃO Nº 101-CSMPM, DE 26/9/2018. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FATOS
NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU
CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE PROVAS PARA
CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO A QUO. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIMINUIÇÃO DE
PENA. PROVIMENTO PARCIAL. SURSIS. NÃO APLICAÇÃO.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminarmente, insta ressaltar que não existe previsão legal autorizando a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal aos processos em trâmite nesta Justiça
Especializada, só na Justiça Comum, como também sua incidência não se caracteriza em direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo,
se preenchidos os requisitos previstos na legislação penal comum. Preliminar rejeitada por unanimidade.
No mérito, pratica o crime de estelionato consumado e tentado quem é flagrado e, depois, confessa que participava de esquema criminoso, violando lacres dos aparelhos
MEM’s (Módulos Embarcados de Monitoramento) instalados pelo Exército Brasileiro nos caminhões-tanque, fraudando a Operação Pipa, no intuito de obter vantagem
indevida, em prejuízo da Administração Militar, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
In tela, o acusado foi preso em flagrante em blitz, quando dirigia um veículo de pequeno porte (Fiat Pálio), com vários aparelhos GPS-MEM’s de monitoramento em seu
interior, que ele admitiu ter retirado dos caminhões destinados à entrega de água para a população carente, visando ludibriar as rotas registradas nesses rastreadores.
Agindo assim, restou caracterizado crime militar impróprio, previsto no art. 251 do CPM, cujo núcleo do tipo é alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio,
mediante fraude ou mediante qualquer outro meio capaz de enganar, iludir, ludibriar a vítima – no caso, a Administração Castrense –, vindo a consumar o
delito, induzindo ou mantendo alguém em erro (isto é, o Exército Brasileiro), demonstrando, no mínimo, enorme insensibilidade para com seu semelhante, ensejando,
desse modo, uma conduta de extrema gravidade e reprovabilidade.
Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação denúncia-sentença ou por julgamento extra petita, muito menos por
desrespeito aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, posto que o magistrado atribuiu definição jurídica diversa ao caso, apenas com base no que
foi narrado na Denúncia, ou seja, sem imputar fato novo à conduta dos acusados.
Além do mais, segundo o STJ (HC nº 255.512), eventual equívoco na Denúncia, quanto à modalidade tentada ou consumada na capitulação do delito, pode ser corrigido
na sentença, já que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não de tipo penal.
Certo é que há provas robustas nos autos em condições de demonstrar que os acusados, de fato, incorreram no crime de estelionato tentado e consumado, motivo pelo
qual não merece prosperar o pedido de absolvição, por ausência de provas para a condenação ou por insuficiência probatória, devendo-se manter a condenação, em
continuidade delitiva, embora seja o caso de se reduzir a reprimenda penal aplicada a dois desses acusados.
Negado provimento aos recursos dos três primeiros Apelantes. Concedido parcial provimento aos recursos dos demais. Decisões por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). No mérito, por maioria, em
negar provimento aos recursos de Apelação interpostos pelas defesas de ANTÔNIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE
LIMA e JOSÉ IVANALDO LIMA, para manter a sentença condenatória nos seus exatos termos, e em dar parcial provimento aos recursos de Apelação
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interpostos pelas defesas de MICHELLY NOBRE SILVEIRA e FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, para, mantidas as condenações, alterar o
"quantum" das penas que lhes foram impostas, condenando MICHELLY NOBRE SILVEIRA à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incursa no art. 251,
"caput" (modalidade consumada), e no art. 251, "caput", c/c o art. 30, inciso II (modalidade tentada), ambos do Código Penal Militar, em continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum, fixando o regime prisional inicial semiaberto, sem o direito à suspensão condicional da pena, mantida a
condenação da apelante a reparar os danos causados à União, nos valores fixados na sentença; e FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, como incurso no art. 251, "caput" (modalidade consumada), e no art. 251, "caput", c/c o art. 30, inciso II (modalidade tentada),
ambos do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum, fixando o regime prisional inicial semiaberto, sem o
direito à suspensão condicional da pena.
Brasília, 11 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União, na defesa do civis ANTÔNIO DE PADUA MARCELINO DOS
SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA, FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, JOSÉ IVANALDO LIMA; e pela defesa constituída, em
favor da civil MICHELLY NOBRE SILVEIRA, contra Sentença que os condenou– com espeque no art. 251 (Estelionato), caput, c/c o art. 30, inciso II
(tentativa), ambos do CPM, na forma do art. 71 (crime continuado) do CP comum, cujas dosimetrias das penas atribuídas a cada um dos Apelantes serão
explanadas mais adiante por ocasião da Sentença.
Narra a Exordial Acusatória (evento 1, doc. 1, da APM), in verbis:
“[...] Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comandante do 23º Batalhão de Caçadores, por meio da Portaria nº 014 - Gp Pes/Sv Jus 23º BC, de
27.02.2018 (evento 01, doc 01, fl. 09), tendo em vista a prisão em flagrante delito do primeiro denunciado Francisco Wellington Alves da Silva, ocorrida em
10.02.2018. (evento 01, doc 02, fls. 02/31).
Na ocasião da referida prisão, conforme a Portaria suso mencionada, Francisco Wellington foi surpreendido transportando em um veículo Pálio, Placa FNI6907 - de
propriedade das irmãs Marícia e Michelly, três Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) e um coletor da marca Tomus, todos pertencentes aos caminhões
contratados para prestar serviços no Lote 05 (placas HUM3922), Lote 06 (placas HUR7503), Lote 07 (placas HGB1908) e Lote 08 (placas MXO3604), do Município
de Jucás/CE, possuindo como motoristas cadastrados, além de Francisco Wellington, os Pipeiros José Ivanaldo Lima, Bezaliel Sousa de Lima e Antônio de Pádua
Marcelino dos Santos (segundo, terceiro e quarto denunciados, respectivamente).
Ainda por ocasião da prisão em flagrante delito, Francisco Wellington confessou: "ter retirado os GPS's dos caminhões-pipa e os colocado em carro particular (Fiat
Pálio, de placas FMI-5907/SP, fornecido pela sua patroa, para assim ludibriar a rota do GPS", sendo mandado pela sua patroa a tirar o GPS do caminhão e o
colocar em carros particulares; desse modo fazia o mesmo trajeto do caminhão-pipa, só que com o GPS dentro do carro particular, ludibriando a fiscalização (feita pelo
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército) e ganhando dinheiro pelas rotas, sem haver o devido abastecimento" (evento 01, doc. 02 fls. 14/15).
De fato, as pessoas que alugavam os caminhões e representavam os pipeiros junto ao 23º Batalhão de Caçadores eram as irmãs Michelly e Marícia (quinta e sexta
denunciadas), conforme se constata com as procurações e contratos de locação existentes no evento 01, doc. 03, fls. 52/73.
Frise-se que Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira já foram condenadas por estelionato nos autos do processo nº 66-92.2019.7.10.0010 - ainda em grau
de recurso - a 10 anos e 04 meses de reclusão e ainda são investigadas em outros IPM's que se encontram na fase de diligências, demonstrando que sempre se
valeram do mesmo modus operandi no intuito de fraudar a Operação Carro Pipa.
Por sua vez, quando ouvido agora em sede de IPM, Francisco Wellington peremptoriamente afirmou que "no sábado, dia 10 de fevereiro de 2018, por volta das 06
horas e 30 minutos, foi até os caminhões (placas HUM3922, de Quixadá, HGB1908, de Quixadá, MXO3604, de Quixadá e HUR7503, de Caucaia) e retirou os
equipamentos da operação pipa, rompendo os lacres com um alicate. Em seguida, escondeu o MEM de cada caminhão embaixo do banco traseiro do Fiat Pálio, de
placas FNI 6907, de Santo André-SP" (evento 01, doc. 05, fls. 22/23).
Por outro lado, muito embora Francisco Wellington ainda afirme em seu depoimento "que sempre recebia as chaves dos caminhões porque os outros motoristas viajavam
na sexta-feira para Quixadá e o mesmo sempre ficava para entregar água no sábado", o fato é que o primeiro denunciado (Francisco Wellington), mesmo assumindo de
forma isolada a autoria da fraude, não poderia ter agido sozinho em sua empreitada se os demais pipeiros não fornecessem as chaves dos caminhões para a retirada
dos MEM's, ou seja, Francisco Wellington, José Ivanaldo, Bezaliel e Antônio de Pádua agiram em conjunto na fraude da Operação Pipa, sempre a
mando das irmãs Michelly e Marícia.
Dessa maneira, pelo que restou apurado nestes fólios, restou claro que as irmãs Michelly e Marícia, além dos demais pipeiros denunciados, deliberadamente,
associaram-se com a finalidade de praticar crimes em fraude envolvendo a Operação Carro-Pipa, amoldando suas condutas - por força da ampliação de competência
da Justiça Militar da União trazida pela Lei nº 13.491/2017 - também ao tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal comum, ou seja, a associação de três ou mais
pessoas, com o fim específico de cometer crimes. Michelly e Marícia, como afirmado anteriormente, são as legítimas proprietárias do veículo FIAT Pálio, placas
FNI6907, conforme o próprio depoimento de Marícia acostado no evento 20, fl. 09 ao afirmar "que o veículo dirigido pelo motorista Francisco Wellington Alves da Silva
é de uso da família e que foi comprado em conjunto com sua irmã".
De mais a mais, conforme Relatório do Sistema Gpipa (evento 203, fl. 02), em relação aos MEM's 9700000069687, 9700000079600, "foram emitidos Relatórios de
Entregas de Água referente ao período de 09 a 11.02.2018, porém só foram realizadas entregas no dia 09.02.2018". Já em relação ao MEM 9700000035194, existem
05 entregas, mas somente nos dias 07 a 09.02.2018 (evento 215, fls. 03/04), ou seja, nos termos da conclusão do Sr. Encarregado do IPM (evento 251, doc. 01), "não
houve entrega de água no dia 10.02.2018" não havendo tampouco "qualquer pagamento com referência ao mês de fevereiro de 2018" a nenhum dos, ora,
denunciados.
Assim, percebe-se nitidamente pelas provas colhidas nessa fase inquisitorial que houve a tentativa de auferimento de vantagem indevida obtida pela retirada dos três
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) e um coletor da marca Tomus, todos pertencentes aos caminhões contratados para prestar serviços no Lote 05
(placas HUM3922), Lote 06 (placas HUR7503), Lote 07 (placas HGB1908) e Lote 08, cujos motoristas cadastrados são os pipeiros ora denunciados, serviço
executado sempre a mando das irmãs Michelly e Marícia, todos envolvidos nessa lúgubre trama.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos em relação aos denunciados, de maneira que praticaram eles, conforme acima descrito, o delito
de estelionato, na modalidade tentada, além do crime de associação criminosa, com subsunção específica na seguinte conformidade:
1. Francisco Wellington Alves da Silva, José Ivanaldo Lima, Bezaliel Sousa de Lima e Antônio de Pádua Marcelino dos Santos - artigo 251, na forma do art. 30, II,
tudo do Código Penal Militar e art. 288, caput, do Código Penal comum.
2. Marícia Nobre Silveira, Michelly Nobre Silveira - artigo 251, na forma do art. 30, II, com a agravante do art. 53, § 2º, I, tudo do Código Penal Militar e art. 288,
caput, do Código Penal comum.
Ante o exposto, requer o Órgão do Parquet Castrense, após recebida e autuada a presente denúncia, que sejam os denunciados citados para que se vejam processados e
julgados, monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei nº 13.774/18 - perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais
trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei [...].". (Grifos nossos.)
A Denúncia foi recebida em 8/9/2021 (evento 1, doc. 2 da APM).
Os apelantes foram citados nas respectivas datas: MICHELLY NOBRE SILVEIRA, em 21/10/2021 (evento 24, doc. 2 da APM); ANTONIO DE
PÁDUA MARCELINO DOS SANTOS, em 28/10/2021 (evento 27, doc. 2 da APM); BEZALIEL SOUSA DE LIMA, em 28/10/2021 (evento 28, doc. 2 da
APM); JOSÉ IVANALDO LIMA, em 03/11/2021 (evento 29, doc. 2 da APM); e FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, em 11/11/2021 (evento
30, doc. 2 da APM).
Constam dos autos do IPM nº 7000025- 62.2018.7.10.0010, dentre outros, os seguintes documentos:
- Portaria de instauração de IPM (evento 1, doc. 1, fl. 9);
- Auto de prisão em flagrante delito - inquérito nº 478 - 37/2018 (evento 1, doc. 2, fls. 3/31);
- Relatório de fiscalização operacional - 23º Batalhão de Caçadores (evento 1, doc. 3, fls. 1/9);
- Relatórios do Sistema Gpipa (evento 1, doc. 3, fls. 10/51); procuração particular (evento 1, doc. 3, fls. 52, 58, 64); contrato de locação de carro
pipa (evento 1, doc. 3, fls. 55/56, 61/62, 67/68 e 72);
- Ficha-cadastro de carro pipa (evento 1, doc. 3, fls. 57, 63, 69);
- Termos de inquirição dos indiciados e das testemunhas (evento 1, doc. 5);
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Cópia dos recibos de prestação de serviço (RPS) DE BEZALIEL, JOSÉ IVANALDO, ANTONIO DE PÁDUA e FRANCISCO
WELLINGTON (evento 1, doc. 6, fls. 2/12);
- Cópias de ordens bancárias de BEZALIEL, JOSÉ IVANALDO, ANTONIO DE PÁDUA E FRANCISCO WELLINGTON - meses de Dez 17
e Jan 18 (evento 1, doc. 6, fls. 13/19);
- Relatório (evento 1, doc. 7);
- Solução (evento 1, doc. 8);
- Perícia de avaliação administrativo-contábil (evento 12, doc. 1, fls. 9-12);
- Relatório complementar (evento 12, doc. 1, fls. 30/33);
- Caderno contendo anotações das rotas (evento 20, doc. 1, fls. 14/25);
- Relatório complementar (evento 20, doc. 1, fls. 28/29);
- Termos de inquirição dos indiciados e de testemunhas (evento 30, doc. 1);
- Termos de inquirição dos indiciados (evento 39, doc. 1);
- Mapa do percurso - satélite (evento 65);
- Ficha de cadastro de carro pipa e credenciamento de pessoa física (evento 85, doc. 1, fls. 25/26);
- Contrato de locação de carro-pipa Antonio Werley Gomes Maciel (evento 85, doc. 1, fls. 42/43);
- Solução complementar (evento 108);
- Decisão de quebra de sigilo de dados (evento 136);
- Manifestação do MPM (evento 139);
- Decisão - deferimento parcial dos pleitos ministeriais (evento 147);
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Informação prestada pelo Consórcio TBK (evento 203);
- Complementação de informação do Consórcio TBK (evento 215);
- Relatório complementar (evento 251, doc. 2);
- Relatórios do GPipa e consulta de ordens bancárias referentes aos investigados: ANTONIO DE PÁDUA MARCELINO DOS SANTOS
(evento 251, doc. 3); BEZALIEL SOUSA DE LIMA (evento 251, doc. 4); JOSÉ IVANALDO LIMA (evento 251, doc. 5); e FRANCISCO WELLIGTON
ALVES DA SILVA (evento 251, doc. 6).
Em audiência realizada por meio de videoconferência, no dia 18/11/2021 (evento 35, da APM), as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM
foram inquiridas: Sub Ten PM Francisco Lailton da Penha (evento 34, vídeo 2); 2º Sgt PM José Ismael Brito da Silva (evento 34, vídeo 3); Cb PM Cristiano
Rabelo Ferreira (evento 34, vídeo 4); e, Sub Ten Ex Orlando Rogério de Oliveira (evento 34, vídeo 5). Oportunidade em que o MPM solicitou dispensa da
testemunha Ex- Cb Gidelson Figueiredo Leal, o que foi deferido.
Os acusados FRANCISCO WELLINGTON, JOSÉ IVANALDO LIMA, ANTONIO DE PÁDUA, BEZALIEL SOUSA, MICHELLY NOBRE e
MARÍCIA NOBRE nomearam como defensor técnico o Dr. Antônio Delano Soares Cruz, OAB/CE nº 8.116 (evento 44, da APM). Nessa ocasião, arrolaram
suas testemunhas (evento 45, da APM).
Ato contínuo, as seguintes testemunhas foram inquiridas na forma da lei (evento 79, da APM): Maria Helioneide Marcelino dos
Santos (evento 80, vídeo 2); Antônio Alberico Ferreira Batista (evento 80, vídeo 3); José de Jesus Sousa (evento 80, vídeo 4); Karla Daniela Alves da
Silva (evento 80, vídeo 5); Francisca Makcindy Silveira Holanda (evento 80, vídeo 6); Inácia Helena Lopes dos Santos (evento 80, vídeo 7); e Matheus
Nascimentos de Sousa (evento 80, vídeo 8).
Por seu turno, em audiência realizada no dia 16/2/2022, os acusados Francisco Wellington Alves da Silva (evento 83, vídeo 2-4); José Ivanaldo
Lima (evento 83, vídeo 5-7); Bezaliel Sousa de Lima (evento 83, vídeos 8-9); Antônio de Pádua Marcelino dos Santos (evento 83, vídeos 10-11); e Michelly
Nobre Silveira (evento 83, vídeo 12-14) foram qualificados e interrogados. Já a acusada Marícia Nobre Silveira foi interrogada no dia 17/3/2022 (evento
102, vídeos 1-5, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 93 e 106, da APM).
Em alegações finais, o MPM asseverou que os réus, ao retirarem os três Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM's) e um coletor da
marca Tomus, dos caminhões contratados no âmbito da Operação-Pipa, e colocá-los no automóvel Fiat Pálio, placa FNI-6907, por ordem das irmãs
MICHELLY e MARÍCIA, para simular as entregas de água, agiram com o dolo de obter vantagem indevida, ao tentarem ludibriar a Administração Militar
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para que esta pagasse por uma quantidade de água que não foi devidamente entregue, só não consumando o seu intento criminoso em razão da prisão em
flagrante do corréu FRANCISCO WELLIGTON, na posse dos referidos equipamentos. Pugna, assim, pela condenação dos réus FRANCISCO
WELLINGTON, JOSÉ IVANALDO, BEZALIEL SOUSA e ANTÔNIO DE PÁDUA por Estelionato, na modalidade tentada, além do crime de associação
criminosa (art. 251, na forma do art. 30, inciso II, ambos do CPM, e art. 288, caput, do Código Penal Comum), e das rés MARÍCIA NOBRE e MICHELLY
NOBRE, por Estelionato, na modalidade tentada, com a agravante de organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais infratores, além do
crime de organização criminosa (artigo 251, na forma do art. 30, inciso II, com a agravante do art. 53, § 2º, I, todos do CPM e art. 288, caput, do Código
Penal comum) (evento 109, da APM).
Por sua vez, a Defesa, em suas alegações finais, requereu a celebração do Acordo de Não Persecução Penal em favor do acusado FRANCISCO
WELLINGTON e a absolvição de JOSÉ IVANALDO, ANTONIO DE PÁDUA, BEZALIEL SOUSA e MARÍCIA NOBRE, com fulcro no Art. 439, alínea
"c", do CPPM.
Com relação à acusada MICHELLY NOBRE, a Defesa postulou a absolvição com base na alínea "e" (não haver prova suficiente para a
condenação). Sustentou que JOSÉ IVANALDO, ANTONIO DE PÁDUA e BEZALIEL SOUSA não tinham conhecimento do que iria ocorrer e não
contribuíram para a prática delitiva, já que o simples fato de deixar as chaves dos caminhões no posto de combustível não gera um liame subjetivo com a
prática do crime atribuído a todos. Em relação à acusada MARÍCIA NOBRE, salientou que os motoristas nunca tiveram contato com ela e que sua presença
no presente feito se deu, unicamente, por ter afirmado que o automóvel envolvido no delito era um bem da família, pertencente a seus pais e irmão, que
residem no mesmo endereço (evento 135, da APM).
Em 8/5/2022, conclusos para julgamento, o Juiz Federal da Justiça Militar, de acordo com o art. 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária
Militar, CONDENOU os réus ANTONIO DE PADUA, BEZALIEL SOUSA, FRANCISCO WELLINGTON, JOSÉ IVANALDO e MICHELLY
NOBRE, pelo crime de Estelionato, como incursos no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II (modalidade
tentada), ambos do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP Comum; cominando-se a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do
CPM apenas à MICHELLY NOBRE SILVEIRA, da seguinte forma:
1. ANTONIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS, condenado à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
como incurso no art. art. 251, caput, (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (modalidade tentada), ambos do CPM, na forma do art. 71
do CP, fixando regime prisional inicial aberto, sem direito ao sursis, e com o direito de apelar em liberdade;
2. BEZALIEL SOUSA DE LIMA, condenado à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. art.
251, caput (modalidade consumada), e no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (modalidade tentada), ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP Comum, fixando
regime prisional inicial aberto, sem direito ao sursis e com o direito de apelar em liberdade;
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, condenado à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
como incurso no art. 251, caput (modalidade consumada), e no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (modalidade tentada), ambos do CPM, na forma do art. 71 do
CP Comum, fixando regime prisional inicial semiaberto, sem direito ao sursis e com o direito de apelar em liberdade;
4. JOSÉ IVANALDO LIMA, condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. art.
251, caput (modalidade consumada), e no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (modalidade tentada), ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP Comum, fixando
regime prisional inicial aberto, sem direito à suspensão condicional da pena e com o direito de apelar em liberdade; e
5. MICHELLY NOBRE SILVEIRA, condenada à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incursa no art. art.
251, caput (modalidade consumada), e no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (modalidade tentada), ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP Comum,
cominando-se a agravante do art. 53, §2º, I, do CPM, fixando regime prisional inicial semiaberto, sem direito ao sursis e com o direito de apelar em
liberdade.
Na mesma oportunidade, ABSOLVEU a ré MARÍCIA NOBRE das sanções previstas no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art.
251, caput, c/c o art. 30, inciso II (modalidade tentada), ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, bem como, ABSOLVEU todos os
réus da imputação do art. 288 do Código Penal Comum (Associação Criminosa), com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM, por não haver prova
da existência de tal fato delituoso (evento 139).
O Decreto Condenatório foi disponibilizado no sistema e-Proc. para intimação das partes (eventos 140-147), tendo transitado em julgado para o
MPM em 17/5/2022, e para a Defesa da acusada MARÍCIA NOBRE SILVEIRA em 24/5/2022 (evento 159).
Inconformadas, a DPU, na defesa de ANTÔNIO DE PADUA, de BEZALIEL SOUSA, de FRANCISCO WELLINGTON e de JOSÉ
IVANALDO, bem como o douto causídico, na defesa de MICHELLY NOBRE SILVEIRA, interpuseram, tempestivamente, os presentes Apelos (eventos
153 e 154).
Em suas Razões, a DPU sustentou em preliminar:
a) a nulidade da sentença por violação do princípio da congruência, diante do julgamento extra petita, nos dispositivos condenatórios que
reconheceram a ocorrência de estelionato consumado, referente ao período de Dezembro/2017 a Janeiro/2018, a continuidade delitiva e a extensão do dano,
pois, segundo Órgão Defensivo, esses fatos não foram listados e nem descritos na Denúncia, o que evidencia a flagrante violação aos princípios da correlação
denúncia-sentença e da ampla defesa e;
b) a nulidade do recebimento da Denúncia e de todos os atos posteriores pela ausência de oferta do Acordo de Não-Persecução Penal, na forma
do artigo 28-A do CPP, aplicável, por ausência de previsão contrária, aos crimes impropriamente militares.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, caso não se reconheça a nulidade, a DPU pugnou pela absolvição dos réus pelo fato não constituir infração penal, na forma do art.
439, alínea “b”, do CPPM, ou ainda, com fundamento no art. 439, alínea “c”, do mesmo diploma legal, por não existirem provas de que os recorrentes
concorreram para o delito ora em análise, seja aquele ocorrido em Dezembro/2017, seja o perpetrado em Janeiro/2018, ambos na forma consumada.
Com relação ao crime praticado na forma tentada, em Fevereiro de 2018, a Defesa requer a absolvição dos acusados BEZALIEL, ANTONIO
DE PÁDUA E IVANALDO. E, subsidiariamente postula, ainda, pela diminuição da pena de todos os apelantes, conforme exposto em suas razões, com a
consequente concessão da suspensão condicional da pena, de acordo com o art. 84 do diploma repressivo castrense (evento 184, da APM).
A Defesa constituída de MICHELLY NOBRE SILVEIRA, por sua vez, requereu preliminarmente o devido prequestionamento da matéria, na
forma do art. 102, inciso III, alínea “a”, e do art. 105, inciso III, alínea “a”, ambos da CF/88. E, no mérito, pugnou pela:
a) absolvição diante da ausência de provas de que a apelante tenha praticado o crime de estelionato, na forma do art. 386, inciso V, do Código
de Processo Penal comum;
b) e, caso não seja este o entendimento, que seja absolvida por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal comum.
Prossegue a Defesa, requerendo a:
c) reforma da reprimenda aplicada, diante da exasperação punitiva;
d) a isenção da pena de multa;
e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou a fixação do regime inicial aberto (evento 181, da APM).
Em contrarrazões, o MPM refutou as teses da Defesa constituída e da DPU, pugnando pelo não provimento de ambos os Apelos para que sejam
mantidas, na integralidade, as condenações impostas aos apelantes, em virtude do farto conjunto probatório colacionado aos autos. Ressaltando que os
recorrentes de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, mantiveram a Administração Militar em erro, mediante o uso de fraude, obtendo vantagem
ilícita no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (evento 189, da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento dos Apelos defensivos, para manter, incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
condenatória (evento 6).
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razões pelas quais merecem ser conhecidos.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DPU DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO
PENAL - ANPP.
A DPU requer, preliminarmente, a nulidade do recebimento da Denúncia e de todos os atos posteriores pela ausência de oferta do
ANPP (Acordo de Não-Persecução Penal), na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal comum, por acreditar ser aplicável aos crimes
impropriamente militares, ante a ausência de previsão que contrarie essa aplicação na JMU.
Em outras palavras, a DPU alega que o art. 28-A, do CPP comum, em nenhum de seus incisos, veda, explicitamente, a aplicação do ANPP aos
crimes militares definidos em Lei.
Todavia, não merece prosperar a tese levantada pelo Órgão Defensivo por carecer de amparo legal. Isso porque, ao contrário do que sustenta a
DPU, não existe previsão legal autorizando a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal aos processos em trâmite nesta Justiça Especializada.
Quis o legislador ordinário que esse instituto apenas tivesse previsão no CPP comum e, consequentemente, somente fosse aplicado na Justiça
comum.
Prova disso é que o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito do processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote
anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar. Destarte, observa-se que não se trata de uma mera omissão acidental,
mas sim, do comumente chamado pela doutrina de silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça
Castrense.
Nesse sentido, a opção legislativa pela não incidência do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na
“Justificação” do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019, conforme se observa, in verbis:
“JUSTIFICAÇÃO
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes
sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas.
Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as sanções privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e organizada;
aplicando-se, quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as infrações penais não violentas.
Para tanto, indica-se a adoção de "acordos de não persecução penal", criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo de
não persecução penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida a proposta à homologação judicial.
(...)
Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam
violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração
pública. (...).". (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ED806924050A145A8DAF52CA5133D22D.proposicoesWebExterno2?
codteor=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018.) (Grifos nossos.)
Nessa senda, destaca-se que, antes mesmo da entrada em vigor da referida modificação no Código de Processo Penal, o Conselho Nacional do
Ministério Público, de forma inédita, estabeleceu balizas para a aplicação do referido instituto e, nos termos do art. 18, § 12º, da Resolução nº 181/CNMP,
de 7/8/2017, vedou a aplicação do ANPP aos crimes praticados por militares que atentassem contra a hierarquia e a disciplina militares.
Igual posicionamento adotou o MPM, ao dispor sobre os procedimentos de investigação criminal na seara castrense, na Resolução 101-
CSMPM, de 26/9/2018, que proíbe a aplicação do ANPP aos crimes militares definidos pelo art. 9º do CPM, qualquer que seja o infrator, civil ou militar.
Dessa forma, ao contrário do que pugnou a DPU, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não se consubstancia em um direito
subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, bem como que
não seja vedado pelas Resoluções citadas acima.
Além disso, cuidando-se de faculdade do Parquet Militar, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do ANPP, mitigada pela
devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não é atribuição do Poder Judiciário determinar ao Ministério Público o oferecimento desse
Acordo, como tem decidido, por exemplo, este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça (RHC 161.251. Relator RIBEIRO DANTAS, Julg. 10.5.2022).
Ressalte-se, ainda, que o ANPP é espécie de negócio jurídico extraprocessual, a ser oferecido até o recebimento da Denúncia, por esta razão,
completada a formação da Ação Penal com o processamento da Exordial Acusatória, não cabe mais a aplicação do mencionado instituto na fase processual,
diante do ato jurídico perfeito e da aplicação do princípio do tempus regit actum.
Nesse sentido, o STJ também decidiu que, in verbis:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP,
INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE.
POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020, traz norma de natureza híbrida, isto é,
possui conteúdo de Direito Penal e Processual Penal.
2. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à
instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então
investigado (e não acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-
processual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal.
3. Se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex
mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o
instituto despenalizador (qual seja, o ANPP).
4. Ao conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. A partir
daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual.”. (STJ. AgRg no HC nº 628647/SC, Ministro NEFI CORDEIRO,
Julgamento em 9/3/2021.) (Grifos nossos.)
Da mesma forma, entendeu o STF in litteris:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E
JULGAR OS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS
INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução
penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. (...).
A discussão de que aqui se está a tratar vai além da aplicação, pura e simples, do ANPP para os crimes militares. No caso, é necessário avaliar se o acordo de não
persecução penal se mostra (ou não) necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.
Aqui, nunca é demais relembrar, que a competência dessa análise é exclusiva do Ministério Público, não cabendo a esta CORTE realizar, agora, um juízo de valor da
aplicação da benesse jurídica.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As instâncias antecedentes chegaram à conclusão que os crimes praticados pelos recorrentes protegem preceitos vinculados à disciplina das Forças Armadas, pois, 'nos
termos do atual inciso II do art. 9º do CPM, todas as hipóteses de crimes militares, em tempo de paz, violam os bens e/ou os interesses militares, e/ou o patrimônio sob
a administração militar, e/ou a ordem administrativa militar e/ou os primados da hierarquia e da disciplina militares.'.
Todavia, para afastar o entendimento das instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via
processual (...).”. (Agr no HC nº 210.796, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgado em 30/05/2022.) (Grifos nossos.)
Por fim, cumpre lembrar que o Enunciado nº 18 da Súmula desta Corte Castrense veda a aplicação do referido instituto nesta Justiça
especializada, in verbis:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (Grifo nosso.)
Assim, observa-se que a inaplicabilidade desse instituto na seara castrense não viola o princípio da isonomia ou da igualdade, uma vez que
a Justiça Militar possui regramento específico, que não foi alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), principalmente pela preponderância do
Princípio da Especialidade, tendo em vista a especial proteção aos bens jurídicos tutelados pela legislação militar, quais sejam hierarquia e disciplina
militares, entendimento esse já exaustivamente discutido e reafirmado por este Tribunal.
Nesse sentido, já se manifestou o Plenário deste Superior Tribunal Militar, in verbis:
HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART.
28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CON STRANGIMENTO ILEGAL. INCOERÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE.
I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por
meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime.
II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em
vista sua evidente incompatibilidade coma Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua
incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum.
III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do
CPPM, uma vez que a negativados Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação
penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado.
IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 7000374 06.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 26/08/2020.) (Grifo nosso.)
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela Defesa por falta de amparo legal.
MÉRITO
Suplantada a questão preliminar, in casu, insurge-se a DPU na defesa dos civis FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, ANTÔNIO
DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA e JOSÉ IVANALDO LIMA, assim como a defesa constituída em favor
de MICHELLY NOBRE SILVEIRA, contra a Sentença que os condenou nas sanções previstas no art. 251 caput, (modalidade consumada), c/c o art. 30,
inciso II (modalidade tentada), ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP Comum, com aplicação da agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM apenas à
sentenciada MICHELLY NOBRE SILVEIRA.
Segundo narra a Denúncia, os sentenciados empregaram fraude no âmbito da Operação-pipa para obterem vantagem indevida, em prejuízo do
Exército Brasileiro, esquema fraudulento esse que somente foi descoberto após a prisão em flagrante de um dos acusados FRANCISCO WELLINGTON
ALVES DA SILVA, na rodovia CE 375, que liga as cidades cearenses de Iguatu/CE e Jucás/CE.
Na ocasião, o réu foi flagrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) transportando, no veículo Fiat Pálio (placa FNI-6907), 3 (três) módulos
embarcados de monitoramento (mais conhecidos como “MEM”) e 1 (um) coletor marca Tomus; equipamentos estes pertencentes aos caminhões
contratados pelo Exército Brasileiro para prestar serviços na Operação Pipa referentes aos lotes 5 (cinco) (placas HUM 3922), 6 (seis) (placas HUR
7503), 7 (sete) (placas HGB 1908) e 8 (oito) (placas MXO 3604), do Município de Jucás/CE, possuindo como motoristas cadastrados, além do flagranteado
FRANCISCO, os réus-pipeiros JOSÉ IVANALDO, BEZALIEL SOUSA e ANTÔNIO DE PÁDUA.
Nessa oportunidade, o flagranteado FRANCISCO admitiu que retirou os equipamentos desses caminhões e os colocou em carro
particular, notadamente o Fiat Pálio, para ludibriar as rotas dos rastreadores, por ordem da, também, apelante MICHELLY NOBRE SILVEIRA,
proprietária dos veículos.
Agindo assim, todos os acusados acima praticaram o crime militar impróprio de Estelionato, previsto no art. 251 do CPM, na forma
consumada e na forma tentada, cujo núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer
outro meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima (no caso, a Administração Militar), vindo a se consumar com o locupletamento
ilícito, induzindo ou mantendo alguém em erro (no caso, o Exército Brasileiro), que dispõe:
Art. 251: “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
................................................
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tentativa
Art. 30. Diz-se o crime:
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a
pena do crime consumado. (Grifos nossos.)
Extrai-se desse dispositivo penal castrense supra que o CPM AUTORIZA o magistrado a punir a tentativa, aplicando a pena do crime
consumado, em casos de enorme gravidade.
No caso dos autos, dúvidas não há de que a conduta desses acusados se reveste de extrema gravidade e reprovabilidade porque eles eram
contratados pelo Exército Brasileiro para amenizar a falta de água, sabidamente, de fundamental importância à subsistência da população e também dos
rebanhos, os quais estavam sendo castigados pela seca, à época dos fatos, devido à longa estiagem que assolava aquela região do nordeste.
No entanto, em vez de abastecer esse povo sofrido, os acusados fraudavam o sistema de monitoramento que era instalado nos caminhões-pipa
pela Força Terrestre, retirando esse equipamento, no intuito de fraudar a operação de abastecimento de água, deixando o povo daquela comunidade
desabastecida e em situação mais difícil ainda, demonstrando, no mínimo, enorme insensibilidade para com seu semelhante e deixando claro que não
estavam nenhum pouco preocupados com os transtornos pelos quais aquela população vivenciava, pela falta de água para, por exemplo, lavar
roupas, tomar banho e, sobretudo, se alimentar.
Conforme bem ressaltou o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar os apelantes em questão:
“Diante de tais provas, é evidente que Francisco Wellington Alves da Silva,
em dezembro de 2017, consumou a simulação de ao menos uma carrada prevista para os caminhões de placa HUM 3922, HBG 1908 e MXO 3604,
cujos motoristas eram o próprio Francisco (Wellington), Bezaliel Sousa de Lima e Antônio de Pádua Marcelino dos Santos, respectivamente;
em janeiro de 2018, consumou a simulação de ao menos uma carrada prevista para os caminhões de placa HUM 3922, HBG 1908, MXO 3604 e HUR
7503 cujos motoristas eram o próprio Francisco (Wellington), Bezaliel Sousa de Lima, Antônio de Pádua Marcelino dos Santos e José Ivanaldo Lima, respectivamente;
e,
em 10 de fevereiro de 2018, tentou consumar a simulação de ao menos uma carrada prevista para os caminhões de placa HUM 3922, HBG 1908, MXO 3604 e HUR
7503 cujos motoristas eram o próprio Francisco (Wellington), Bezaliel Sousa de Lima, Antônio de Pádua Marcelino dos Santos e José Ivanaldo Lima,
respectivamente, tudo por ordem e conhecimento da sua Chefe, Michelly Nobre Silveira. (...).
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, o fato indicado na denúncia se amolda perfeitamente ao tipo objetivo e subjetivo do art. 251, caput, do CPM (na forma consumada e tentada).”. (Grifos
nossos.)
E, pelo visto, parece não ser a primeira vez que incorrem nesse tipo de crime, visto que, segundo registrado na Denúncia in tela, a ré Michelly
Nobre Silveira já foi condenada pelo crime de estelionato neste Tribunal – mais especificamente, nos autos do processo nº 66-92.2019.7.10.0010, que
ainda está em grau de recurso – à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como que ela, junto com a irmã, também são investigadas
em outros IPM's, os quais “se encontram na fase de diligências, demonstrando que sempre se valeram do mesmo modus operandi no intuito de fraudar a
Operação Carro Pipa”.
Feitos os devidos esclarecimentos, e com a finalidade de facilitar a análise dos Apelos, estes serão apreciados separadamente, se não
vejamos.
1. RECURSO DA DPU EM FAVOR DOS CIVIS ANTÔNIO DE PADUA, BEZALIEL SOUSA, FRANCISCO WELLINGTON e JOSÉ IVANALDO
Inicialmente, a Defensoria Pública da União, na defesa desses motoristas-pipeiros, pugnou, em preliminar, pela nulidade da sentença por
violação do princípio da congruência ou correlação, diante do julgamento extra petita, nos dispositivos condenatórios que reconheceram a ocorrência de
Estelionato consumado, referente ao período de Dezembro/2017 a Janeiro/2018, bem como a continuidade delitiva e a extensão do dano, pois, segundo a
DPU, esses fatos não foram listados nem descritos na Denúncia, o que acredita evidenciar flagrante violação aos princípios da correlação denúncia-
sentença e da ampla defesa.
No entanto, percebe-se que, de fato, o referido pleito defensivo se confunde com a própria matéria de fundo do Recurso, segundo, igualmente,
entendeu o Subprocurador-Geral da JMU Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, que, em seu Parecer, consignou:
“A preliminar não merece ser conhecida, por se confundir com o mérito. É nítida a relação com a matéria fática e com a tipicidade da conduta imputada aos
Apelantes adrede mencionados. É o que preconiza, com clareza hialina, o art. 81, § 3º, do RISTM.
Impende ao magistrado a dicção do Direito, subsumindo-se a dinâmica fática narrada e a efetivamente provada ao tipo penal definido em lei, consoante o princípio
do iura novit cúria (o juiz conhece a norma jurídica e deve aplicá-la por sua própria autoridade). (...).
A jurisprudência do Excelso Pretório (do STF) também é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante
atribui nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação (na Denúncia).”. (Grifos nossos.)
Assim, essa questão não merece ser conhecida como preliminar, a teor do disposto no art. 81, § 3°, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), o qual dispõe que: "Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do
mérito". Nesse sentido, tem decidido esta E. Corte em seus últimos julgados, a exemplo da Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Dessa forma, passa-se à análise dessa matéria no mérito.
Na vertente quaestio, a defesa inicia seu recurso mencionando que a Sentença não “respeitou os limites da estruturação fática para enquadrar
a sanção penal aplicada aos acusados”, violando o princípio da correlação denúncia-sentença, e incorrendo, em nulidade por configurar em um Decreto
Condenatório extra petita, em flagrante desrespeito aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Em seguida, a defesa dos apelantes também pede:
“c) (...) o provimento total do apelo para absolvição total dos apelantes, com fundamento no art. 439, item c), do Código de Processo Penal Militar, por não existir
provas de que os apelantes concorreram para o crime em questão, seja em Dezembro/2017, seja em Janeiro (Na forma consumada); Em relação a Fevereiro/2018 pugna
também pela absolvição do delito, na forma tentada, dos réus Bezaliel, Antonio de Pádua e Ivanaldo;
d) Subsidiariamente, requer-se que seja provido o recurso para diminuição da pena de todos os apelantes, conforme exposto nas razões, aplicando-se a todos o benefício
da suspensão condicional da pena de acordo com o art. 84 do diploma repressivo castrense.”.
Com todas as vênias, não merece prosperar o pedido defensivo de nulidade da sentença por ter ocorrido, nesse caso, julgamento extra petita,
tampouco, por violação ao princípio da congruência ou correlação.
Isso porque é de sabença geral que, no sistema processual penal brasileiro, o réu defende-se dos fatos narrados na Denúncia e não da
capitulação jurídica a ele imputada, que, sabidamente, pode ser adequada à conduta fática no julgamento final, conforme ocorreu no caso dos autos.
Ademais, analisando-se a questão consignada na Denúncia, percebe-se, claramente, que o Juízo de origem tratou dessa mesma matéria
fática na Sentença, qual seja, as fraudes perpetradas pelos acusados no programa Operação Pipa, em que esses criminosos se comprometeram, junto ao
Exército Brasileiro, a entregar água para comunidades castigadas pela seca, localizadas no semiárido nordestino, devido à prolongada estiagem na
região, e comprovadamente não entregaram.
Ora, se restou demonstrado nos autos que os fatos contidos na Denúncia são os mesmos que o Juízo a quo utilizou para sentenciar, então
fica claro que os limites da estruturação fática para enquadrar a reprimenda penal aplicada aos acusados foram devidamente respeitadas, ao contrário do
afirmado pela defesa.
Consequentemente, não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou correlação, que, segundo a melhor doutrina, pode ser
definido como sendo:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a necessidade de que a sentença amolde-se ao fato descrito na denúncia ou na queixa. Em síntese, não poderá o juiz, ao decidir, ir além da narrativa inserta à
Inicial acusatória, sob pena de estar julgando ultra petita ou extra petita, e, com isso, gerando a nulidade de seu pronunciamento. Em verdade, a correlação é o
liame que conecta os termos da acusação e aquilo que será enfrentado pelo juiz na prolação da sentença. (...).
Tal princípio (da congruência ou da correlação) encontra sua razão de ser em outro (instituto processual), de igual importância, consistente no princípio da
consubstanciação, segundo o qual o réu defende-se dos fatos descritos na denúncia ou na queixa-crime e não da capitulação incorporada à peça (inicial).”. (Processo
Penal Esquematizado, NORBERTO AVENA, Editora Método, São Paulo, 2009, págs. 920 e 921.) (Grifos nossos.)
A considerar os ensinamentos do professor NORBERTO AVENA, vê-se que a matéria fática contida na Denúncia se amolda com perfeição ao
tipo penal aplicado pelo magistrado na Sentença, pois, em rápida análise aos autos, observa-se que o Juízo de piso não decidiu fora dos fatos narrados na
Peça Inicial ou além do que foi ali descrito, mas, exatamente, dentro da narrativa inserta na Inicial Acusatória – qual seja, o crime de estelionato, devido às
fraudes na Operação Pipa –, não sendo o caso, portanto, de anular a sentença a quo, tendo em vista que, nem de longe, configurou-se em uma decisão extra
petita, como acredita a defesa.
Caracterizaria julgamento extra petita no caso em colação, ensejando sua nulidade, como requer a defesa, caso o Juízo a quo, a uma,
tivesse condenado os acusados, por outro crime, totalmente fora das elementares do crime de estelionato, o que não aconteceu; a duas, não tivesse
investigado o delito de estelionato nem no IPM, nem durante a fase processual, o que da mesma forma não ocorreu, pois esse crime restou comprovado, após
terem sido descobertas as violações nos aparelhos de monitoramento de trajetos, e, a três, houvesse proferido uma condenação, em que a narrativa e as
características dos fatos tratados no bojo da Denúncia não fossem referentes ao delito de estelionato, e sim relativos a outro crime, o que, pelo visto, também
não ocorreu na vertente quaestio.
Ao contrário, pelo que se apurou nos autos, fica claro que desde a data em que o motorista FRANCISCO WELLINGTON foi preso em
flagrante pela polícia estadual cearense – na posse dos GPS de monitoramento (MEMs), os quais foram encontrados escondidos debaixo do banco traseiro
do veículo Fiat Palio conduzido por aquele réu no momento da abordagem e da prisão, quando, na verdade, deveriam estar acoplados nos quatro caminhões
cadastrados na Operação Pipa –, até o dia da prolação da Sentença, os fatos narrados nesse contexto sempre foram os mesmos, quais sejam, aqueles
atinentes às violações dos aparelhos MEMs, que tinham sido instalados pelo Exército Brasileiro nos caminhões que deveriam ter abastecido, e não
abasteceram, às populações carentes com água; fraudes essas que levou o Juízo de origem a condenar todos os ora apelantes no esquema pelo crime previsto
no art. 251 do CPM.
É dizer que o magistrado a quo agiu com retidão ao sentenciar os réus pelo crime de Estelionato consumado e tentado, nesse
caso, porque atuou o tempo todo dentro do limite fático narrado pelo MPM na Denúncia, fato esse que, sabidamente, originou a prisão em flagrante do
motorista FRANCISCO – pessoa de confiança da, também apelante, MICHELLY –, que ensejou a instauração do IPM, evoluindo para o oferecimento e o
recebimento da Peça Inicial e, mais adiante, finalizando com a sentença penal condenatória dos cinco acusados por terem incorrido no crime de estelionato,
devido às fraudes por eles perpetradas.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não assiste razão à defesa quando pede a nulidade da Sentença in tela, já que, nem de longe, trata-se de uma Decisão extra petita,
tampouco de afronta – mas sim obediência – ao princípio da congruência ou correlação entre a denúncia e a Sentença, visto que os fatos investigados,
depois narrados na Denúncia e que, ao final, o Juiz se pautou para fundamentar a Sentença foram sempre aqueles que retrataram, desde o início, o crime
de estelionato.
Em suma, o Parquet Militar, ao ofertar a Denúncia, pediu para que os acusados, ora apelantes, fossem condenados pelos crimes de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM, e de associação criminosa, disposto no art. 288, caput, do CP comum. O Juízo de piso, acertadamente, absolveu os réus do
crime previsto no art. 288 do Código Penal comum e os condenou pelo delito estampado no art. 251 do Código Substantivo Castrense.
Portanto, a pretensão defensiva de anular a sentença porque os fatos relativos ao crime de estelionato consumado “não foram listados nem
descritos na Denúncia” não condiz com a verdade dos autos, pois destoa, completamente, da realidade fática, visto que o estelionato, na modalidade
consumada, foi tratado nesse feito desde a fase de investigação, ou seja, antes mesmo do recebimento da Denúncia, portanto, são fatos que constam do
conjunto probatório, ao contrário do que afirma a Defesa.
Prova disso pode ser verificada quando o próprio réu preso FRANCISCO WELLINGTON reconheceu que já vinha
fraudando os aparelhos que monitorava os trajetos (“MEMs”) há 2 (dois) meses, quais sejam, dezembro de 2017 e janeiro de 2018 (estelionato
consumado) e só não conseguiu seu intento criminoso também no mês de fevereiro de 2018 (estelionato tentado), devido a sua prisão, ou seja, não
consumou nesse último mês por circunstâncias alheias a sua vontade.
Desse modo, fica patente, in tela, que a Denúncia descreveu perfeitamente os fatos oriundos do crime de estelionato, fazendo com que o
magistrado, ao sentenciar, imputasse aos apelantes em questão a escorreita classificação legal consubstanciada no art. 251 do CPM, na medida em que o réu
FRANCISCO WELLINGTON – a mando de sua chefe a ré MICHELLY, recebia as chaves dos caminhões cadastrados na Operação Pipa e alugados em
nome dos corréus, também, motoristas ANTÔNIO DE PADUA, BEZALIEL SOUSA e JOSÉ IVANALDO – extraía, com um alicate, os GPS–MEMs que
tinham sido instalados pela Força Terrestre nesses caminhões-tanque e os colocavam em carros particulares para fazer o mesmo trajeto daqueles
carros-pipa, só que, com o GPS dentro desses veículos de pequeno porte – a exemplo do Fiat Palio encontrado com o réu FRANCISCO –, ludibriando,
dessa forma, a fiscalização do Exército Brasileiro e recebendo valores públicos pelos trajetos que não foram percorridos e, pior ainda, sem haver o devido
abastecimento às regiões que sofria pela falta de água.
Por outro lado, o princípio da correlação teria sido afetado nesse contexto, como tenta fazer crer a defesa, caso o Juízo de primeiro
grau tivesse condenado os réus pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP comum), o que, sabidamente, não aconteceu. Se essa tivesse sido a
capitulação penal utilizada no Decreto Condenatório em colação (ou seja, art. 288 do CP comum), aí sim seria o caso de anular a Sentença, nos termos
pretendidos pela defesa, porque os apelantes teriam sido condenados por fatos, dos quais não se defenderam, em verdadeira afronta às
regras que proibem o julgamento extra petita, bem como aos princípios da ampla defesa, da verdade real e do contraditório, afrontas essas que, da mesma
forma, não se verificaram no caso dos autos.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, sabe-se que a Denúncia in tela, realmente, narrou os fatos relativos ao crime de estelionato e não do delito de associação
criminosa, que, de fato, nada tem a ver com induzimento a erro ou utilização de meios fraudulentos para se locupletarem financeiramente, violando os
lacres dos aparelhos MEMs acoplados aos caminhões-pipa pela Força Terrestre, já que, por óbvio, todas essas elementares do tipo se referem ao crime
disposto no art. 251 do CPM.
É dizer que, a considerar as provas dos autos, o princípio da correlação não foi atingido ou afrontado nesse contexto, visto que o magistrado a
quo agiu com acerto quando absolveu os apelantes do crime de associação criminosa e atuou com mais retidão ainda, ao enquadrar esses acusados no
crime previsto no art. 251 do CPM.
Aliás, não seria nem mesmo o caso de o MPM ter aditado a Denúncia, como realmente não aditou, primeiro porque não surgiu nenhum fato
novo e, segundo, porque os fatos narrados na Peça Inicial condizem, exatamente, com a conduta perpetrada pelos réus e, por conseguinte, com as elementares
do tipo penal de estelionato e não do delito previsto no art. 288 do CP comum.
Assim, não obstante o MPM ter postulado pela condenação dos apelantes apenas pelo fato ocorrido no dia 10/2/2018 (evento 1 do IPM), a
sentença condenatória, de maneira correta, considerou, não só o estelionato tentado, praticado no dia 10 de fevereiro de 2018, mas também o
estelionato, comprovadamente, consumado, ocorrido nos dois meses anteriores à prisão em flagrante do réu FRANCISCO WELLINGTON, quais
sejam, os meses de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018, já que restou demonstrado nos autos que o Exército Brasileiro foi induzido a erro, por
meio de prática fraudulenta, causando-lhe prejuízos, quando efetuou pagamento aos ora apelantes, que obtiveram vantagem ilícita, quando não se
deslocaram com os caminhões-tanque cheios de água para abastecer a população afetada pela seca nordestina, incorrendo, dessa forma, no mencionado
crime, nas duas modalidades, previsto no art. 251 do CPM.
Em outras palavras, o Juízo de primeiro grau condenou os apelantes pelo crime de estelionato consumado, com
base nos fatos já investigados e comprovados ao longo do processo, seja pelo caderno de anotações apreendido em poder do acusado FRANCISCO
WELLINGTON no dia do flagrante, seja pelos GPS violados, seja pelo fato desses caminhões com água nunca terem chegado às comunidades
carentes, seja pela própria confissão do crime, reconhecida por aquele réu, após ter sido flagrado numa blitz policial com os aparelhos de monitoramento
escondidos debaixo do banco traseiro do veículo Fiat Palio que conduzia, fazendo o mesmo trajeto do caminhão-pipa.
Como visto, os acusados preencheram todos os elementos nucleares do crime previsto no art. 251 do CPM seja tentado, seja consumado, quais
sejam, a) obter vantagem ilícita; b) causar prejuízo alheio; c) induzir alguém em erro, d) se utilizando de meios fraudulentos; requisitos esses que podem ser
percebidos na Denúncia e, ao contrário do alegado pela defesa, os réus foram capazes de se defender dessas acusações ao longo do processo, pois
constam dos autos que não se tratou de outro crime, a não ser o estelionato perpetrado pelos ora apelantes, desde a fase de investigação, antes
mesmo de se receber a Peça Inicial, até a sentença final.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outras palavras, os apelantes incorreram no crime de estelionato, do qual todos vêm se defendendo e, por esse fato, foram denunciados,
julgados e condenados, sendo irrelevante a classificação jurídica que foi imputada a eles, de acordo com o que vem entendendo a doutrina e a
jurisprudência, nos termos que serão demonstrados mais adiante.
Além do mais, é de sabença geral que a classificação do tipo penal poderá ser corrigida pelo magistrado quando esse for prolatar a
sentença, porquanto foi o que aconteceu no caso sub examine.
A propósito, o STJ tem decidido nesse sentido, conforme se constata nos seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
TENTATIVA. MODIFICAÇÃO NA CAPITULAÇÃO. CRIME CONSUMADO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO NOVO. (...). 1. Não configura nulidade a
atribuição pelo magistrado de definição jurídica diversa, sem imputação de fato novo. O afastamento, na sentença, da modalidade tentada foi feito com base
nos fatos já narrados na peça acusatória.
2. O equívoco na denúncia quanto à capitulação do crime imputado ao acusado - modalidade tentada, em vez de consumada - pode ser corrigido na sentença, (...).
O réu se defende dos fatos imputados na denúncia, e não da classificação a eles atribuída. 3. Ordem denegada. (HC nº 255.512, Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Jugado em 21/03/2013.) (Grifos nossos.)
..................................................................................................
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA PELO CRIME CONTINUADO.
(...). TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. (...). AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO
DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.. (...).
2. O réu, em nosso sistema processual penal, defende-se da imputação fática, e não da imputação jurídica; logo, se os fatos sobre os quais incide são sempre os
mesmos, (...) desnecessária a observância de providência ou procedimento prévio, ainda que o juiz deva aplicar pena mais elevada em virtude da nova
classificação, inexistindo nisso qualquer cerceamento de defesa. (HC nº 255.512, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 21/03/2013.) (Grifos nossos.)
Esse também tem sido o entendimento do STF:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. DENÚNCIA. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DE ORGANIZAÇÃO DE GRUPO
PARA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. (...).
3. Este Supremo Tribunal Federal já assentou que “Defendendo-se o acusado dos fatos narrados nadenúncia, descabe cogitar de prejuízo pela circunstância de haver
ocorrido por parte do Ministério Público, possível enquadramento legal errôneo”(...).
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Inexistente no curso da ação penal militar qualquer alteração da narrativa dos fatos imputados aos réus (...). (HC nº 119.264, Ministra ROSA WEBER, Julgado em
20/5/2014.) (Grifos nossos.)
Não foi outro o entendimento deste Superior Tribunal Militar ao apreciar essa matéria, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. (...). NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. (...). 3. Inexiste ofensa ao Princípio da
Correlação na hipótese em que os fatos foram descritos na Denúncia, embora a classificação inicial do crime tenha sido outra. O réu defende-se dos fatos apontados e
não da classificação do tipo penal. (...). Ausência de prejuízo ou de surpresa para a Defesa. (Apelação nº 7000398-34.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 12/11/2020.) (Grifos nossos.)
.......................................................................................................
APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Não ofende os princípios da congruência ou correlação, do contraditório e da ampla defesa, a
desclassificação do delito realizada ao longo da instrução processual. 2. Pratica o crime de desrespeito a superior o militar que não obedece a ordem legal de
superior. (...). Recurso não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 0000096-85.2013.7.06.0006, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado
em 18/08/2015.) (Grifos nossos.)
Conforme se observa no entendimento do STF, do STJ e do STM, o fato de o Parquet Castrense – na condição de titular da Ação Penal – ter se
descuidado in tela da correta classificação penal em seu pedido – deixando de mencionar o termo jurídico “consumado” – não ofende o princípio da
correlação ou da congruência, uma vez que:
Primeiro, o magistrado sentenciante atribuiu nova definição jurídica aos fatos que JÁ estavam registrados ou delineados na acusação, conforme
entendeu, em seu Parecer, o Subprocurador-Geral da JMU Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA;
Segundo, não houve prejuízo para os acusados o “possível enquadramento legal errôneo”, conforme entendeu o STF ao julgar o HC nº
119.264, Ministra ROSA WEBER;
Terceiro, “O réu defende-se dos fatos apontados e não da classificação do tipo penal”, conforme entendeu o STM ao julgar a
Apelação nº 7000398-34.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS;
Quarto, “Não configura nulidade” o magistrado dar definição jurídica diversa ao caso, sem imputar fato novo a conduta do acusado –
só o fazendo com os “fatos já narrados na peça acusatória” –, conforme entendeu, em caso semelhante, o STJ ao julgar HC nº 255.512, Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; e
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quinto, “O equívoco na denúncia quanto à capitulação do crime imputado ao acusado - modalidade tentada, em vez de consumada -
pode ser corrigido na sentença, HC nº 255.512, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Jugado em 21/03/2013.)
Ademais, em consonância com os precedentes desta Corte Superior, e dos Tribunais supra mencionados, sabe-se que, no caso dos autos, os fatos
pelos quais foram condenados os acusados estão dispostos na Denúncia e confirmados pelo acusado civil FRANCISCO WELLINGTON, o qual deixou
claro em seu depoimento que consumou o estelionato nos meses de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018, só não consumando o mesmo crime no mês
de fevereiro de 2018 por circunstâncias alheias a sua vontade, já que foi preso em flagrante na blitz realizada pelos policiais militares.
Pelo que se verificou na jurisprudência acima, principalmente nos precedentes do STF e do STJ, eventual equívoco surgido na
denúncia, quanto à capitulação do crime imputado ao acusado, como, por exemplo, a modalidade consumada, em vez da tentada – assemelhando-se ao
caso dos autos – pode ser corrigido na sentença pelo juiz, ainda que esse magistrado precise aplicar pena mais elevada, em virtude da
nova classificação, inexistindo, nessa tipificação legal, qualquer cerceamento de defesa, quando restou claro que o acusado teve a oportunidade de se
defender da matéria fática durante a instrução criminal, conforme ocorreu in tela, nos termos que vêm decidindo os Tribunais superiores e na
forma expressamente demonstrada linhas atrás.
No caso em colação, observou-se que a denúncia imputou aos apelantes apenas o crime de estelionato, na forma tentada (fevereiro 2018);
porém o Juiz, ao sentenciar, entendeu que os fatos narrados na Peça Inicial também ensejava, concomitantemente, a imputação do delito de estelionato, na
modalidade consumada (dezembro de 2017 e janeiro de 2018), condenando, ao final, todos esses réus por aquele crime, previsto no art. 251 do CPM, nas
duas modalidades, ou seja, pela tentativa e pela consumação do referido delito.
Portanto, vê-se que a defesa, primeiro, tenta levantar dúvidas aonde não existem; segundo, alega afronta a princípios que foram, patentemente,
observados, tanto na denúncia, quanto na sentença e, terceiro, pede a aplicação de instituto processual – no caso, extra petita – que se mostra incabível nesse
contexto fático, motivos pelos quais o Decreto condenatório foi exarado pelo Juízo de origem dentro do corredor legal e de acordo com os fatos delitivos
praticados pelos réus.
Assim, dúvidas não há de que a condenação a quo está em estrita correlação com a imputação de estelionato feita aos réus na denúncia, no
sentido de que esse crime foi praticado pelos ora apelantes – seja por terem consumado, seja por terem tentado –, fato esse que, além de se encontrar
descrito na Exordial Acusatória, todos os acusados dele puderam se defender nos autos, não havendo nenhum fato novo que tenha impossibilitado a defesa
dos acusados, visto que os fatos narrados nos autos sempre foram os mesmos desde o início, isto é, a comprovação de que todos os réus obtiveram vantagem
ilícita (verba pública), em prejuízo alheio (Administração Militar), induzindo e mantendo alguém em erro (Exército Brasileiro), mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento (no caso, a violação dos equipamentos MEMs), caracterizando o crime prescrito no art. 251 do CPM.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se deve esquecer, in tela, que esse aparelho GPS, o qual serve para monitorar os percursos dos motoristas-pipeiros, era, bruscamente,
retirado de cada caminhão e colocado no interior do Fiat Palio, visando que esse automóvel de pequeno porte fizesse o trajeto que deveria ser feito pelos
veículos de grande porte para levar a água até as comunidades carentes.
O fato é que, até o dia em que o réu FRANCISCO WELLINGTON foi preso, dois crimes de estelionato já tinham sido consumados (nos meses
de dezembro de 2017 e de janeiro 2018), e o terceiro delito tinha sido cogitado, preparado e na fase de execução, essa prática delitiva foi interrompida, com a
prisão daquele motorista, caracterizando a tentativa no mês de fevereiro de 2018.
Isso porque, como narrado pelo MPM, do início da prestação de serviço (dezembro de 2017) até o dia do flagrante em fevereiro de 2018
(10/2/2018), o réu FRANCISCO WELLINGTON fazia as rotas com carro particular da apelante MICHELLY NOBRE, quando, na verdade, esses trajetos
deveriam ter sido feitos pelos caminhões-pipa, como se observa do caderno de anotações apreendido em poder daquele civil quando foi preso em
flagrante.
Nesse caderno, encontrado com o réu FRANCISCO, continha informações a respeito de horário/localidades de entregas pertencentes
não apenas à sua própria rota, como também relativas às rotas dos demais corréus (evento 20, doc. 1, fls. 14/25, IPM), evidenciando que algumas
entregas de águas foram fraudadas em cada mês.
Tal elemento de prova (caderno de anotações) é corroborado pelo depoimento prestado, em sede de IPM, pelo próprio flagranteado e ora
apelante FRANCISCO WELLINGTON, oportunidade em que admitiu a fraude e detalhou o desencadeamento das condutas ilícitas, esclarecendo, inclusive,
que parte das carradas d’água eram legais (quando as rotas eram percorridas pelos caminhões) e quais eram ilegais (quando o percurso era feito
por carro de pequeno porte, com o GPS no seu interior), conforme ocorreu quando aquele motorista foi preso.
Nesse diapasão, o civil FRANCISCO foi mais além em seu depoimento, ao deixar claro que já praticava as fraudes há dois meses (ou
seja, nos meses de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018), por ordem de sua patroa, MICHELLY NOBRE.
Essas contundentes declarações feitas pelo acusado FRANCISCO, em que relata, de forma minuciosa, todo o modus operandi do esquema
fraudulento, nos levam a crer que, se aquele civil não tivesse sido preso em flagrante pela Polícia Estadual cearense, teria consumado o crime de
estelionato também no mês de fevereiro de 2018.
Destarte, consoante a jurisprudência predominante, não há violação ao princípio da correlação ou congruência, quando o magistrado
sentenciante atribui nova definição jurídica – ou seja, novo tipo penal – aos fatos delineados na acusação, a exemplo de mais esses precedentes do STF e
do STJ, in verbis:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO
CORPORAL LEVE. (...). OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA
DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 2. O princípio da congruência ou correlação
no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e
não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento
ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. (...). (STF. AgR em HC nº 176.334, Ministra
ROSA WEBER, julgado em 27/04/2021.) (Grifos nossos.)
.....................................................................................................
HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA A FIM DE RECLASSIFICAR
A CONDUTA DA PACIENTE PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VENENO, NA MODALIDADE TENTADA. CORRELAÇÃO
ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA
DOS FATOS. POSSIBILIDADE. (...).
1. Em nosso sistema processual penal, o réu defende-se da imputação fática constante na denúncia e não da classificação jurídica que lhe é conferida, sendo, portanto,
possível que o Magistrado dê nova definição jurídica aos fatos narrados na exordial, de forma explícita ou implícita. Precedentes.
2. Na hipótese, o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da qualificadora prevista no inciso III do § 2.º do art. 121 do Código Penal não extrapola a narrativa
dos fatos apresentada na peça de acusação. (STJ. HC nº 176.494, Ministra LAURITA VAZ, Julgado em 13/08/2013.) (Grifos nossos.)
Em suma, o princípio da correlação ou congruência assegura a não condenação do acusado por fatos que não foram descritos na Peça
Acusatória, o que nos leva a concluir que esse instituto é incabível na vertente quaestio, tendo em vista que a matéria fática – que são as fraudes e o crime
de estelionato – se encontra narrada na Peça Inicial.
Haveria violação ao principio da congruência ou correlação, frise-se à exaustão, se na denúncia tivesse narrado fatos referentes a um
determinado crime e constasse na sentença condenação com base em outra espécie de delito, o que, comprovadamente, não é o caso dos autos, com
todas as vênias, visto que, desde a fase de IPM, estendendo-se pelo recebimento da Denúncia, instrução criminal e sentença, sempre tratou-se de uma única
conduta nesse contexto fático, quais sejam, os atos fraudulentos perpetrados pelos apelantes, na operação pipa, incorrendo no delito de estelionato.
Jamais este feito tratou de outro fato, que não essas fraudes praticadas pelos réus para se locupletarem financeiramente, em prejuízo da
Administração Militar e, também, da população ribeirinha localizada no semiárido nordestino.
Prossegue a DPU, requerendo a absolvição de todos os apelantes – quais sejam a ré MICHELLY e os quatro motoristas:
FRANCISCO, BEZALIEL, ANTONIO DE PÁDUA e IVANALDO – pelo fato de a conduta deles não constituir infração penal, na forma do art. 439,
alínea “b”, do CPPM, ou ainda, com base na alínea “c” do mesmo dispositivo legal, por não existirem provas de que eles concorreram para a prática dos
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dois crimes de Estelionato consumados em Dezembro/2017 e em Janeiro/2018.
Já com relação ao crime de Estelionato praticado na forma tentada, em Fevereiro de 2018, a DPU requer a absolvição apenas dos réus
BEZALIEL, ANTONIO DE PÁDUA e IVANALDO. Subsidiariamente, postula, ainda, pela diminuição da pena de todos os apelantes, conforme exposto em
suas razões, com a consequente concessão do sursis, de acordo com o art. 84 do Diploma Repressivo Castrense (evento 184, da APM).
Contudo, não assiste razão à Defesa, porquanto não há que cogitar a atipicidade da conduta ou a ausência de provas para a condenação,
senão vejamos.
O fato praticado pelos quatro apelantes, em inteira consonância com a patroa e acusada MICHELLY, encontra perfeita subsunção com o crime
do art. 251 do CPM, e ocorre quando o infrator obtém, ou tenta obter, vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ardil ou outro meio capaz de
ludibriar a vítima.
O objeto jurídico tutelado pela Norma Repressiva Castrense são os bens sob a Administração Militar que, no presente caso, trata-se dos recursos
repassados pelo Governo Federal para o Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino - Operação Carro Pipa.
A conduta desses acusados consistiu, num primeiro momento, nos meses de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018, em induzir, como, de
fato, induziram a Administração Militar em erro, no tocante a caminhões-tanque cheios de água, que era para terem sido entregues – mas no foram –
à população carente, por meio da Operação-pipa, visto que foram retirados os três Módulos Embarcados de Monitoramento (chamados de MEM) dos
caminhões-pipa cadastrados para abastecer cidades localizadas na região do semiárido nordestino e um coletor marca Tomus, sendo todos esses
equipamentos destinados a monitorar a rota de entrega da água.
E, num segundo momento, no mês de fevereiro de 2018, consistiu na tentativa de prosseguir no intento criminoso, mantendo a
Administração em erro, que só não foi consumado devido à prisão em flagrante do apelante FRANCISCO WELLINGTON, o qual foi encontrado com os
referidos equipamentos de monitoramento, quando conduzia um Fiat Palio, os quais se destinavam a simular, nesse veículo particular, o percurso que era para
ser feito pelos caminhões-tanque cadastrados no Programa Operação-pipa.
É de se registrar que, segundo consta dos autos, todos os equipamentos apreendidos pela Polícia em poder do referido civil estavam
funcionando normalmente no mês de fevereiro de 2018, quando o grupo criminoso tentava consumar mais outro crime de Estelionato, havendo, inclusive,
registro de entrega de água no sistema “Gpipa” até o dia 9/2/2018 para os caminhões cadastrados em nome dos réus FRANCISCO WELLINGTON, JOSÉ
IVANALDO e BEZALIEL SOUSA, bem como até o dia 10/2/2018, data do flagrante, para o caminhão de ANTÔNIO DE PÁDUA.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, vale a pena esclarecer que o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) é uma espécie de aparelho GPS, instalado nos
caminhões-tanque cadastrados para prestar serviços à Operação-Pipa, com o propósito de medir e de fiscalizar o percurso realizado pelos referidos veículos
nas diversas rotas de distribuição de água.
Assim, a partir da apuração do cumprimento total do trajeto previamente determinado, por meio do módulo conhecido por “MEM”, instalado
em cada um dos caminhões, em conjunto com outros atos procedimentais, o Exército Brasileiro efetua o pagamento às empresas e aos motoristas
contratados no mencionado Programa de distribuição de água.
Todavia, apesar do esforço da Força Terrestre em evitar a ocorrência de fraudes no âmbito da Operação Pipa, os criminosos procuram
demonstrar, cada vez mais, engenhosidade e astúcia ao incorrerem nesse tipo de crime, sendo um dos artifícios mais utilizados, justamente, a retirada do
MEM do caminhão cadastrado e a instalação desse aparelho de monitoramento em veículos de pequeno porte, totalmente alheios ao Programa, com o
fim de dar ares de legalidade, simulando o cumprimento das rotas de entrega de água previamente estabelecidas pelo Exército, exatamente como ocorreu
nesse caso, ora em exame, nos meses de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018, não se consumando no mês de fevereiro de 2018 por circunstâncias alheias à
vontade do grupo criminoso, ora apelantes.
Assim, dúvidas não há quanto à comprovação, nos autos, da autoria e da materialidade dos quatro civis motoristas-pipeiros, junto com a civil
MICHELLY, ora acusados.
A materialidade exsurge-se de documentos como o Auto de Apresentação e Apreensão (evento 30, doc. 1, fl. 108, do IPM nº 7000025-
62.2018.7.10.0010), lavrado pela Delegacia Regional de Iguatu/CE, por ocasião da prisão em flagrante de FRANCISCO WELLINGTON, que constatou a
apreensão, no interior do veículo Fiat Pálio (placa FNI 6907, de três módulos embarcados de monitoramento e de um coletor marca Tomus, bem
como o depoimento dos três Policiais que prenderam aquele civil, (evento 30, doc. 1, fls. 106/107, 110/113, do IPM), os quais confirmaram que os
módulos (MEM) foram encontrados debaixo do banco traseiro do veículo conduzido pelo motorista-pipeiro, além da caderneta com anotações sobre várias
rotas e outros materiais, todos encontrados com esse flagranteado, o qual reconheceu, na ocasião, que estava sob ordens de MICHELLY NOBRE.
Por sua vez, as respectivas autorias, igualmente, restaram incontroversas, porquanto, apesar de todos os acusados terem negado o fato
criminoso, o conjunto probatório colacionado nos autos não deixa dúvidas de que houve a simulação das rotas dos quatro caminhões-pipa cadastrados no
nome de cada um desses réus acima, os quais tinham pleno conhecimento da existência do esquema fraudulento arquitetado pela Apelante MICHELLY
SILVEIRA, que, aliás, era a proprietária dos caminhões-tanque e quem contratava os motoristas-pipeiros, ora acusados.
Nesse sentido, esclareceu um dos motoristas, o apelante FRANCISCO WELLINGTON (evento 30, doc. 1, fls. 114/116, IPM nº 7000025-
62.2018.7.10.0010), in verbis:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) Que trabalha para a pessoa de MICHELE, que mora em Fortaleza e é a responsável pelos contratos junto ao Exército para a realização de abastecimento de
água; Que ao chegar a Iguatu/CE confessa ter tirado os GPS's dos caminhões-pipa e os colocado em um carro particular (Fiat Palio, de PLACA FNI-
6907/SP), fornecido pela sua patroa, para assim ludibriar a rota do GPS; Que o esquema funciona da seguinte forma: a patroa recebe por rota realizada pelo
caminhão-pipa, de modo que as rotas são controladas pelo GPS que fica em seu interior; Que é proibido tirar o GPS do caminhão; Que o depoente é mandado por
sua patroa a tirar o GPS do caminhão e o colocar em carros particulares; Que desse modo, faz o mesmo trajeto do caminhão-pipa, só que com o GPS dentro do carro
particular, ludibriando a fiscalização e ganhando dinheiro pelas rotas, sem haver o devido abastecimento; Que no carro particular fornecido pela patroa, com o qual
estava trafegando hoje, tinha três baterias (GPS) e um APARELHO DE COLETOR (que registra o abastecimento), sendo que são duas dos dois caminhões que estão
em Iguatu/CE e outra de um caminhão que está em Quixadá/CE; Que hoje, começou a fazer as rotas a partir das 08:00, porém foi abordado pelos policias, que
identificaram os objetos no interior do veículo; Que tem consigo, inclusive, toda a anotação das rotas que são realizadas, de modo que são feitas rotas nos caminhões-
pipa (legal) e nos carros particulares (ilegal), estando tudo anotado e discriminado em sua caderneta; tem conhecimento de que o fato é criminoso, porém é apenas um
funcionário e depende do emprego para sobreviver; Que recebe R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês; Que faz dois meses que realiza essa prática
(criminosa) (...)". (Grifos nossos.)
Ora, não obstante o apelante FRANCISCO WELLINGTON tenha negado esses fatos em Juízo, afirmando que praticou tudo sozinho, por
conta própria, e que ele é o único beneficiário da vantagem indevida, temos que tal versão não encontra qualquer respaldo nos autos, e, em verdade, tem o
claro objetivo de tentar retirar a responsabilidade criminosa dos demais corréus, sem, sequer, conseguir traçar uma dinâmica clara sobre os fatos para
poder isentá-los de culpa, incorrendo, por óbvio, em evidente contradição, diante dos demais elementos de provas constantes dos autos que fazem o
liame ou o nexo de causalidade entre esse acusado e os demais corréus, inclusive, a patroa MICHELLY.
Aliás, uma das evidências dessa ligação entre todos os envolvidos no esquema criminoso pode ser, claramente, constatado quando a
acusada MICHELLY, de forma estranha, compareceu ao Distrito Policial, pagou a fiança no valor de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais)
e soltou o motorista FRANCISCO, depois que esse civil, preso em flagrante, apontou aquela acusada como sendo a mandante do crime, oportunidade em
que ele relatou, passo a passo, como ocorria a trama delituosa.
Por isso, tudo leva a crer que o livramento da prisão, mediante pagamento de fiança, talvez tenha sido o motivo que levou o civil
FRANCISCO a mudar, posteriormente, de forma radical – e sem nenhum motivo aparente – sua versão sobre a dinâmica dos fatos, ao tentar assumir toda
a culpa, sozinho, pela prática do esquema criminoso, isentando os demais acusados, sobretudo, a patroa MICHELLY, de qualquer participação na senda
delituosa, sem, contudo, lograr êxito em sua tentativa.
Até porque, diante do que foi apurado nos autos, é plenamente possível inferir que seria quase impossível o motorista-
pipeiro FRANCISCO, nessas circunstâncias, ter cogitado, preparado, executado e consumado todos os passos do esquema fraudulento sozinho, sem a
conivência, a parceria, a ajuda ou o auxílio de cada um dos acusados, muito menos ainda, sem a participação direta e determinante da acusada
MICHELLY, que, de forma comprovada, era a dona dos veículos envolvidos na artimanha criminosa e, também, sabidamente, foi quem contratou os demais
acusados para a prática desse intento delituoso.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, até o veículo Fiat Pálio conduzido pelo acusado FRANCISCO, quando esse foi preso em flagrante, restou demonstrado na espécie
que também é de propriedade da acusada MICHELLY.
Nesse diapasão, toda a ligação entre os acusados e a ré MICHELLY fica evidenciada quando o civil FRANCISCO declarou, no calor dos fatos,
ter conhecimento de que o esquema envolvendo todos os acusados era, de fato, criminoso. No entanto, esse motorista fez uma ressalva, no decorrer de seu
depoimento, o qual chamou muito a atenção. Na ocasião, aquele civil acusado deixou claro que era“apenas um funcionário e depende do emprego para
sobreviver; Que recebe R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês; Que faz dois meses que realiza essa prática (criminosa)”, evidenciado
claramente, com tais declarações, que tentou isentar os corréus, principalmente, a patroa MICHELLY de qualquer responsabilidade nessa trama ilícita,
possivelmente com medo ou receio de perder o emprego ou, talvez, em agradecimento por ela ter viabilizado sua liberdade provisória ao pagar a fiança dele,
como mencionado anteriormente.
Como se vê, a narrativa do réu FRANCISCO, de que perpetrou toda a senda delituosa sozinho, não encontra correspondência com a realidade
fático-probatória dos autos, em que se verifica, por exemplo, a existência de três contratos de locação de caminhão-pipa feitos entre MICHELLY e os
motoristas, ora apelantes, FRANCISCO (placa do caminhão HUM 3922), BEZALIEL SOUSA (placa do caminhão HBG 1908) e ANTONIO DE
PÁDUA (placa do caminhão MXO 3604), sendo que o contrato de locação do caminhão-tanque de placa HUR 7503 foi celebrado, originariamente, entre
Francisco Olavo de Freitas e o também apelante JOSÉ IVANALDO, antes da transferência de propriedade desse caminhão-tanque para a
acusada MICHELLY, que confirmou em Juízo ser proprietária dos quatro caminhões.
Essa confirmação da ré MICHELLY, de ser dona dos caminhões-tanque envolvidos nas fraudes, certamente se configura em outra prova
importante, inserida nos autos, que demonstra, mais uma vez, não ter como o réu FRANCISCO ter agido sozinho – como sustentou, posteriormente –
em toda essa tramoia criminosa, sendo que esse motorista-pipeiro não era dono de nenhum dos veículos envolvidos no crime de Estelionato em
colação, nem mesmo do Fiat Pálio que conduzia ao ser preso em flagrante com os 3 (três) aparelhos de monitoramento, evidenciando que ele
precisava do auxílio ou da participação dos demais corréus para prosseguir na fraudes.
Por outro lado, mesmo que se considerasse, como sendo verdadeira, a versão do civil acusado FRANCISCO WELLIGNTON – qual seja, de
que agiu sozinho durante todo o tempo nessa fraude –, ainda assim há de se questionar como ele fez para retirar os três GPS ou Módulos Embarcados de
Monitoramento e um coletor marca “Tomus” dos referidos caminhões, sem a que a proprietária ou os demais motoristas desses veículos cadastrados
no Programa soubessem?
E mais. Como o civil FRANCISCO teve acesso às chaves dos caminhões desses acusados civis BEZALIEL SOUSA (placa do caminhão
HBG 1908), ANTONIO DE PÁDUA (placa do caminhão MXO 3604) e JOSÉ IVANALDO (placa do caminhão HUR 7503), sem a conivência desses
corréus?
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, por derradeiro, como que os referidos motoristas corréus não estranharam o fato de deixarem de abastecer as comunidades carentes,
justamente no dia 10/2/2018 – data em que o civil FRANCISCO foi preso com os três GPS retirados dos caminhões daqueles acusados –, mesmo sabendo
que naquele dia eles teriam que levar água para determinadas cidades nordestinas, inclusive, restando demonstrado nos autos que existia um cronograma de
entrega da água e pagamento pelo serviço previsto para aquele mesmo dia?
Pelo que se viu no conjunto probatório constante dos autos, a resposta para tais perguntas é muito simples. Todos os cinco acusados estavam
envolvidos na fraude perpetrada contra a Administração Militar, já que a celebração desses contratos de locação entre a apelante MICHELLY e os demais
participantes nesse crime tinham o único propósito de possibilitar que os quatro motoristas fossem apenas cadastrados como pessoas físicas na Operação
Carro Pipa e recebessem a contraprestação paga pelo Exército, sem que eles precisassem fazer o necessário deslocamento dos caminhões-tanque até as
cidades mencionadas na Denúncia, ou, na pior das hipóteses, sem que fosse preciso a efetiva entrega da água para aquelas comunidades, que sofria com a
sua falta.
Embora o aparelho GPS “MEM” do motorista ANTONIO DE PÁDUA tenha sido o único a não ser localizado e apreendido no dia da prisão
do réu FRANCISCO WELLINGTON, foi possível constatar, nos autos, que, minutos antes do flagrante desse acusado, houve o registro, pelo sistema
Gpipa, de uma entrega de água pelo caminhão de ANTÔNIO, às 08h01, o que só demonstra a tentativa de simulação também em relação à rota do caminhão
de placa MXO 3604, tendo em vista que a abordagem policial aconteceu cerca de meia hora depois, bem como pelo fato de o réu FRANCISCO ter admitido
que começou a fazer as rotas a partir das 8h quando foi surpreendido pela abordagem e depois preso.
Assim, restou demonstrado que os quatro acusados recebiam os valores pagos pelo Exército Brasileiro, descontavam o salário, previamente,
combinado com a patroa MICHELLY – em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – e repassavam todo o valor restante para essa acusada e dona dos
caminhões.
Foram nesse sentido os depoimentos dos réus motoristas, que na ocasião esclareceram:
– acusado BEZALIEL SOUSA DE LIMA (evento 1, doc. 5, fls. 10-11, IPM):
“(...) Que normalmente deixava a chave do caminhão no posto de gasolina onde o caminhão ficava. Que não tinha o costume de deixar a chave com o senhor
FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA. (...) Que não sabia que o senhor FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA estava usando um Fiat Pálio. Que
não foi de Quixadá-CE para Iguatu-CE no referido veículo. Que foi de Quixadá-CE, após prestar contas a senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA, para Iguatu-CE
de meios próprios. (...) Que realizou um contrato de locação do veículo (cuja dona era a ré Michelly). Que recebe R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês
mais uma ajuda de custos para trabalhar como motorista. Que quando é depositado o valor do contrato procura a senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA para
realizar os acertos das contas e no ato realiza uma transferência para a conta da senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA (...)” (Grifos nossos.);
– acusado ANTÔNIO DE PÁDUA MARCELINO DOS SANTOS (evento 1, doc. 5, fls. 14-15, IPM):
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Que na data do fato (prisão no dia 10 de fevereiro de 2018) estava em sua residência em Quixeramobim-CE, e que havia deixado sua chave com o senhor
FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, assim como todos os outros motoristas (Bezaliel Sousa de Lima e José Ivanaldo Lima). (...) Que realizou um
contrato de locação do veículo. Que recebe R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês mais uma ajuda de custos para trabalhar como motorista. Que quando é
depositado o valor do contrato procura a senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA para realizar os acertos das contas e no ato realiza uma transferência para a conta
da senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA (...)” (Grifos nossos.);
– acusado JOSÉ IVANALDO LIMA (evento 1, doc. 5, fls. 18-19, IPM):
“(...) Que ficou surpreso com o fato, pois, havia entregado o caminhão ao senhor FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, antes de sair de Iguatu-CE para
Quixadá-CE (...) Que realizou um contrato de locação do veículo. Que recebe R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês mais uma ajuda de custos para trabalhar
como motorista. Que quando é depositado o valor do contrato procura a senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA para realizar os acertos das contas (...)” (Grifos
nossos.);
– acusado FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA (evento 1, doc. 5, fls. 22-23, IPM):
“(...) Que realizou um contrato de locação do veículo. Que recebe R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês mais uma ajuda de custo para trabalhar como
motorista. Que quando é depositado o valor do contrato procura à senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA para realizar os acertos das contas. (...) Que partiu de
Quixadá-CE numa segunda feira, como era de costume, para Iguatu-CE. Declarou que todos os três motoristas (José Ivanaldo, Bezaliel Sousa, Antônio de Pádua)
viajaram com o mesmo, pois, os caminhões ficavam em Iguatu-CE. Que costumeiramente ficava na posse do veículo Fiat Pálio, de placa FNI 6907, de Santo André-
SP, para transportar os outros motoristas e às vezes para comprar uma peça para os caminhões. Declarou que na sexta feira dia 09 de fevereiro de 2018 os outros
motoristas deixaram os caminhões no posto de gasolina, que fica na saída de Jucás-CE, pois, passariam o feriado do carnaval com suas famílias. (...)”. (Grifos nossos.)
Portanto, verifica-se que todos os quatro motoristas, ora acusados, tinham ciência da prática criminosa, quando eles faziam o arrendamento dos
caminhões-tanque, como demonstram os contratos fictícios de locação dos caminhões firmados com a recorrente MICHELLY, o que, provavelmente,
explique o fato desses corréus não ficarem com os caminhões nos finais de semana e sim estacionados em determinado posto de gasolina, sob a guarda de
FRANCISCO WELLINGTON.
Esse fato, associado aos demais elementos probatórios, evidencia que os motoristas BEZALIEL SOUSA (placa do caminhão HBG 1908),
ANTONIO DE PÁDUA (placa MXO 3604) e JOSÉ IVANALDO (placa HUR 7503) tinham ciência da fraude executada por FRANCISCO WELLINGTON,
já que, por óbvio, sabiam que não poderiam realizar a entrega da água, a qual seria simulada naquele dia, a fim de não gerar duplicidade no
sistema, considerando-se que havia entrega de carradas legais e ilegais.
Ademais, o fato de o pagamento, feito pelo Exército Brasileiro, ser depositado nas contas dos pipeiros, também demonstra que eles
tinham conhecimento da fraude que estava sendo perpetrada, pois recebiam, da Força Terrestre, uma planilha de previsão de entregas a serem realizadas,
conhecendo, assim, o cronograma de deslocamento e de abastecimento que deveriam executar.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, era de se esperar que FRANCISCO WELLINGTON, junto com BEZALIEL SOUSA (placa do caminhão HBG 1908), ANTONIO
DE PÁDUA (placa MXO 3604) e JOSÉ IVANALDO (placa HUR 7503) notassem o pagamento a maior realizado pela Administração Castrense na
conta bancária de cada um, em razão de entregas não executadas por eles e simuladas pelo réu FRANCISCO WELLINGTON a mando da ré MICHELLY.
Logo, a tese defensiva no sentido de que os motoristas BEZALIEL SOUSA, ANTONIO DE PÁDUA e JOSÉ IVANALDO desconheciam os
fatos ilícitos em questão – quais sejam, as fraudes na Operação-Pipa – não tem substância, nem encontra respaldo, porque vai na contramão do conjunto
probatório formado contra eles nos autos, devendo a sentença condenatória ser mantida inalterada, já que os apelantes, na pior das hipóteses, concorreram
para o delito de estelionato praticado na forma consumada e, também, na forma tentada.
Noutro giro, mais um indício de que todos estavam agindo juntos nessa empreitada delitiva, está no fato de que a ré MICHELLY teve o cuidado
de informar, imediatamente, a todos os corréus, assim que soube da prisão do motorista FRANCISCO WELLINGTON.
É de se registrar também que, segundo declarações dos acusados JOSÉ IVANALDO e ANTONIO DE PÁDUA, ambos deixavam as chaves dos
respectivos caminhões com o corréu FRANCISCO, que, a considerar as provas dos autos, era o braço direito da ré MICHELLY.
Consta ainda dos autos relatórios emitidos pela equipe de fiscalização da Força Terrestre, demonstrando que os respectivos caminhões locados
junto à ré MICHELLY e cadastrados na operação pipa em nome dos motoristas civis BEZALIEL SOUSA, ANTONIO DE PÁDUA e JOSÉ IVANALDO, de
fato, não chegaram a cumprir determinadas rotas, previamente, estabelecidas para entregar a água.
Quanto à alegação do civil BEZALIEL de que, normalmente, deixava as chaves do caminhão no posto de gasolina, onde o referido veículo
ficava estacionado, vale a pena registrar trecho do relatório consignado no IPM, in verbis:
“Tal declaração (do civil BEZALIEL) é um absurdo, pois qualquer pessoa de inteligência média, não deixaria a chave de um caminhão com uma pessoa que não se
sabe o nome, quanto mais sendo o Senhor BELAZIEL SOUSA (...) um empregado (e não é o dono do caminhão), e ainda, restando no local um outro motorista da mesma
sociedade empresarial.”. (Grifo nosso.)
Vê-se que o acusado BELAZIEL, ao contrário dos outros réus, tenta impedir que seu nome seja ligado às fraudes na Operação Pipa, quando
afirma que não costumava deixar as chaves do caminhão por ele arrendado com o corréu FRANCISCO, o que soa muito estranho essa declaração, já
que o próprio corréu FRANCISCO afirmou que“sempre recebia as chaves dos caminhões por que os outros motoristas viajavam na sexta feira” para suas
respectivas residências.
Assim também foi a declaração do acusado JOSÉ IVANALDO, o qual disse que já tinha a referida conduta de deixar as chaves dos caminhões
com o acusado FRANCISCO como uma prática normal.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, a considerar os depoimentos dos próprios corréus, é possível concluir que a alegação do acusado BELAZIEL, de que não tinha o
costume de deixar a chave do caminhão sob sua responsabilidade com o acusado FRANCISCO e sim “no posto de gasolina aonde o caminhão ficava” não
passa de uma estratégia para tentar se esquivar da senda criminosa por todos perpetrados.
Nesse diapasão, também não se observa nos autos qualquer prova no sentido de demonstrar que os réus JOSÉ IVANALDO e FRANCISCO
teriam inventado essa versão acima, por ambos declaradas, só para prejudicar o acusado BELAZIEL, o que só confirma que esse motorista tentava se livrar
de suas responsabilidades penais nesse caso.
Ademais, ainda levando-se em consideração a declaração dele, de que trabalha na Operação Pipa há mais de quatro anos e, nesse período,
sempre foi motorista da ré MICHELLY, é plenamente plausível se inferir ser quase impossível o acusado BELAZIEL não ter tido conhecimento do modus
operandi, à margem da lei, de sua patroa. Até porque consta dos autos que esse não é o primeiro crime imputado àquela acusada.
No que tange ao civil ANTONIO DE PÁDUA, verificou-se na espécie que esse acusado, a exemplo dos outros corréus, também trabalhava na
Operação Pipa e sempre na condição de motorista da ré MICHELLY.
Consta ainda que esse acusado declarou ter deixado as chaves do caminhão cadastrado para a Operação Pipa, que ele tinha arrendado junto à
acusada MICHELLY e, portanto, estava sob sua responsabilidade, com o corréu FRANCISCO na data dos fatos (qual seja, 10/02/2018).
O civil ANTONIO DE PÁDUA afirmou, igualmente, que, no dia da prisão do civil FRANCISCO, tanto aquele depoente, como os outros dois
motoristas (BEZALIEL SOUSA e JOSÉ IVANALDO) deixaram as chaves dos respectivos caminhões sob os cuidados desse corréu, preso em flagrante
naquela data.
Nessa toada, constatou-se outra evidência dessa ligação entre todos os apelantes no esquema criminoso, quando a acusada MICHELLY
desmente o próprio funcionário e também acusado JOSÉ IVANALDO.
Enquanto a nominada patroa afirma que entregou o veículo Fiat Palio ao subordinado e réu FRANCISCO WELINGTON para que este –
juntamente com os outros réus ANTONIO DE PÁDUA (placa MXO 3604) e JOSÉ IVANALDO (placa HUR 7503) – pudessem se deslocar da cidade
de Quixadá/CE para o município de Iguatu/CE, visto que, segundo ela, esses motoristas tinham reclamado, à época, não terem condições de conseguir
passagens, o acusado JOSÉ IVANALDO alegou exatamente o contrário, ou seja, que se deslocou por meios próprios, numa clara tentativa de se
desvencilhar do contexto criminoso, sem obter sucesso em suas alegações.
Quanto ao civil JOSÉ IVANALDO, viu-se que esse acusado declarou, nos autos, que conhecia o civil FRANCISCO WELLINGTON antes
mesmo desse corréu trabalhar na Operação Pipa.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apurou-se também que JOSÉ IVANALDO sempre deixava as chaves do caminhão – que ele tinha arrendado junto à ré MICHELLY e, portanto,
estava sob sua responsabilidade – com o corréu FRANCISCO, quando aquele retornava para sua residência nos finais de semana.
Segundo depoimento do civil JOSÉ IVANALDO nos autos, esse réu trabalhava na Operação Pipa há mais de dois anos e sempre como
motorista da ré MICHELLY, bem como que ele próprio, na condição de contratado dessa nominada ré, era quem tratava todas as questões atinentes à
prestação de serviço com ela.
Ou seja, o Exército Brasileiro depositava os valores em sua conta bancária e ele repassava o dinheiro para aquela acusada, que era sua
patroa.
Com relação ao civil FRANCISCO WELLINGTON, observou-se que, em sua defesa, esse acusado afirmou que, no dia de sua prisão, não
estava fazendo a rota de entrega de água – que deveria ser feita pelo caminhão-tanque –, mas sim que tinha se deslocado da cidade cearense de Iguatu até a
cidade de Jucás, tão somente para consertar uma peça do caminhão e o estepe.
Ocorre que nesse dia, após uma vistoria no veículo que ele conduzia, foram encontrados, debaixo do banco de trás, os equipamentos de
monitoramento que deveriam estar em cada caminhão cadastrado no programa Operação Pipa, razão pela qual foi preso em flagrante.
Segundo foi apurado durante as investigações, essa alegação do civil FRANCISCO de que seu deslocamento era apenas para fins de conserto
do caminhão não faz o menor sentido, visto que a cidade de Iguatu, onde esse réu se encontrava, possui uma infraestrutura muito maior do que a cidade de
Jucás – onde ele tinha se deslocado – para fazer esse tipo de serviço.
Ora, se o objetivo do deslocamento era esse alegado pelo réu em questão, então porque precisou esconder os equipamentos “MEMs” debaixo do
banco traseiro do Fiat Palio?
A resposta, a nosso sentir, é também muito simples. Ele escondeu os aparelhos, justamente para não ser localizado numa eventual blitz ou
vistoria nas estradas cearenses, por estar fazendo o percurso que era para ser feito com os caminhões.
Além do mais, não há registros nos autos, de que foi encontrado qualquer peça de caminhão, tampouco estepe desse veículo, dentro do Fiat
Palio, que estava sendo conduzido pelo nominado réu, quando ele foi abordado pelos policiais. Ao contrário, foram encontrados, no interior do Fiat Palio,
apenas os GPS de monitoramento das rotas (ou seja, os “MEMs”), que deveriam estar acoplados aos respectivos caminhões-tanques designados para
abastecer as comunidades pobres, vítimas da seca nordestina.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como também não procede o argumento do acusado FRANCISCO de que, quando a ré MICHELLY lhe deu ordens para retirar os objetos
dos caminhões, interpretou que deveria retirar tudo, inclusive, romper os lacres dos GPS e retirar os aparelhos de monitoramentos (MEMs), que tinham sido
instalados pelo Exército Brasileiro nos veículos cadastrados para trabalhar no programa Operação Pipa.
Portanto, concessa venia, não cabe, nesse contexto, a incauta alegação do réu FRANCISCO de que “ouvia falar que não podia retirar os
equipamentos, mas que não sabia”.
Primeiro, porque a equipe de vistorias do Exército Brasileiro sempre deixava claro a todos os motoristas, durante a Operação Pipa, que não
poderia mexer no aparelho de monitoramento dos trajetos, chamados de “MEMs”, depois de instalados nos caminhões.
Segundo, que o réu FRANCISCO já tinha tido a experiência de passar por algumas fiscalizações da Operação Pipa, trabalhando inclusive junto
a outros motoristas experientes, como os próprios corréus, por exemplo.
Conforme se observa, a alegação do réu FRANCISCO de que precisava do emprego, numa clara tentativa de querer justificar sua conduta
delitiva, não o autoriza a praticar crimes, tampouco lhe servirá para isentá-lo dos crimes que perpetrou.
Em suma, a suposta ingenuidade que o acusado FRANCISCO – o qual sabidamente, era o braço direito da ré MICHELLY nessa trama –
tenta cravar nos autos, chega a ser amadora, grosseira e beira o absurdo, pois está demonstrado nos autos que aquele réu tinha total conhecimento dos crimes
que estava praticando, com todas as vênias, conforme ele próprio reconheceu.
Ainda nesse caminhar, não é crível que a acusada MICHELLY fosse depositar tamanha confiança numa pessoa tão inocente – como esse
aludido motorista prega ser in tela –, a ponto de sua chefe lhe conferir poderes, inclusive mediante uma Procuração, para tomar decisões em nome dela,
sobre a Operação Pipa, junto ao Exército Brasileiro.
Desse modo, a alegação defensiva de que as únicas provas existentes contra os acusados BEZALIEL SOUSA e JOSÉ IVANALDO é que os
GPS (MEMs) dos caminhões conduzidos por eles foram encontrados com o corréu FRANCISCO WELLINGTON dentro do Fiat Palio, no momento em que
esse foi preso, e não com aqueles acusados, torna-se insuficiente para isentá-los de suas responsabilidades nesse esquema criminoso, permissa venia.
No que concerne à civil MICHELLY, foi possível constatar, nos autos, que essa acusada declarou possuir 4 (quatro) caminhões-pipa e que não
entregou o Fiat Palio ao corréu FRANCISCO “para nenhum fim ilícito”, e sim para que esse funcionário se deslocasse, junto com os outros três motoristas,
da cidade de Quixadá/CE para a cidade de Iguatu/CE, por alegarem, segundo ela, não terem condições para se deslocarem.
Todavia, analisando o feito, vê-se que tais declarações feitas pela acusada vão de encontro ao conjunto probatório que depõe contra ela.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim também, não condiz com a verdade fática a alegação dela de que o corréu FRANCISCO não entendeu as ordens por ela emanadas. Isso
porque, claro está nos autos que esse acusado entendeu perfeitamente as ordens que recebeu e, pelo visto, vinha cumprindo-as a contento, até o dia em que foi
preso em flagrante em um veículo de propriedade daquela acusada.
Como bem lembrou o Juízo de piso ao sentenciar:
“A celebração desses contratos de locação "fictícios" possibilitou que os quatro motoristas fossem cadastrados como pessoas físicas na Operação Carro Pipa. Todavia,
a realidade fática e os depoimentos dos próprios pipeiros demonstraram que, na prática, eles recebiam o valor pago pelo Exército Brasileiro, descontavam um salário
fixo em torno de R$ 1.500,00 e repassavam todo o montante restante à Michelly.
Inclusive, Michelly se contradiz em seus depoimentos, admitindo pagar salário fixo aos motoristas e, em outro momento, afirmando que os mesmos eram responsáveis
pelas despesas com os caminhões. (...).
Portanto, de pronto, resta claro que os contratos de locação eram fictícios, usados apenas para possibilitar o credenciamento dos caminhões de Michelly Nobre
Silveira na Operação Pipa por intermédio de pessoas físicas. Logo, a economia de combustível, manutenção e outras provenientes da fraude causam enriquecimento
ilícito diretamente à Michelly, autora mediata, e não aos pipeiros, autores imediatos, razão pela qual refuto a tese defensiva de insuficiência probatória em relação à
Michelly.
(...). Em seus depoimentos, todos admitiram que recebiam salário fixo e prestavam contas à Michelly. (...).
Conforme se observa, os motoristas tinham conhecimento acerca dos contratos fictícios de locação que firmaram, uma vez que, aos finais de semana, não ficavam na
posse dos caminhões, vindo a estacioná-los no posto de gasolina sob a guarda de Francisco Wellington Alves da Silva, empregado de Michelly.
Somado a isso, todos informaram que recebiam o pagamento do programa e prestavam contas à Michelly. Ora, por óbvio, os motoristas Bezaliel Sousa de Lima (HBG
1908), Antonio de Pádua Marcelino dos Santos (MXO 3604) e José Ivanaldo Lima tinham conhecimento da fraude executada por Francisco Wellington Alves da Silva,
pois precisavam ter ciência de que não poderiam realizar a entrega da carrada (no dia) que seria simulada, a fim de não gerar duplicidade no sistema (...).
Logo, a tese defensiva no sentido de que os motoristas Bezaliel Sousa de Lima (HBG 1908), Antonio de Pádua Marcelino dos Santos (MXO 3604) e José Ivanaldo
Lima desconheciam os fatos ilícitos não vigora.
Por fim, acrescento que nenhum dos réus sequer cogitou a possibilidade de apresentar uma justificativa plausível para as provas apresentadas pelo MPM, limitando-
se apenas a afirmar em seus interrogatórios, de forma monossilábica, que entregaram a água e desconheciam a fraude.”. (Grifos nossos.)
Sendo assim, está patente in tela que o pleito da DPU nas razões recursais, de que os apelantes devem ser absolvidos pelos fatos ocorridos
em Dezembro/2017 e em Janeiro/2018 (na forma consumada) por não constituir o fato infração penal, na forma do art. 439, alínea “b”, do CPPM, ou
ainda, por não existirem provas de que concorreram para os referidos delitos, da mesma forma, não merece prosperar, conforme já mencionado linhas
atrás.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que, do início da prestação de serviço (dezembro de 2017) até o dia do flagrante (10/2/2018), o réu FRANCISCO WELLINGTON fez
algumas rotas, que deveriam ter sido feitas pelos caminhões-pipa, com o carro particular da apelante MICHELLY, de acordo com o que se observa no
caderno de anotações apreendido em poder daquele motorista, o qual continha todos os dados a respeito de horário/localidades de entregas e demais
informações atinentes aos deslocamentos até as cidades contempladas pelo Programa de abastecimento de água (evento 20, doc. 1, fls. 14/25, IPM),
restando patente que, durante esse período, algumas entregas de água foram fraudadas em cada mês, desde o início da prestação do serviço.
Nesse sentido, esclareceu o apelante FRANCISCO WELLINGTON, ao admitir a fraude, detalhando o desencadeamento das condutas ilícitas e
informando que parte das carradas de água eram legais e outras eram ilegais, bem como que já praticava o delito há dois meses.
Portanto, o conjunto probatório coligido nos autos não deixa dúvidas de que o motorista-pipeiro FRANCISCO WELLINGTON, juntamente
com os corréus, no período compreendido entre os meses de dezembro de 2017 a janeiro de 2018, consumaram a simulação de entrega de água prevista
para os caminhões-pipa de placa HUM 3922, HBG 1908, MXO 3604 e HUR 7503, cujos motoristas eram o próprio FRANCISCO WELLINGTON,
BEZALIEL SOUSA, ANTÔNIO DE PÁDUA e JOSÉ IVANALDO, respectivamente, e, por conseguinte, todos os quatro motoristas incorreram no crime
de Estelionato.
E, em 10 de fevereiro de 2018, os referidos acusados tentaram consumar o mesmo delito previsto no art. 251 do CPM, ao simularem, ao
menos, outra entrega que estava prevista para os referidos caminhões, cujos motoristas eram os mesmos civis acima, tudo por ordem e conhecimento da sua
Chefe, MICHELLY NOBRE, só não conseguindo seu intento criminoso porque um dos acusados, o motorista-pipeiro FRANCISCO, foi preso em
flagrante, fraudando o sistema de monitoramento MEM que estava dentro do veículo Fiat Palio, quando, na verdade, deveriam estar em cada um dos
caminhões cadastrados dos civis motoristas acima para abastecer, com água, a população ribeirinha.
Por fim, no que toca ao pedido subsidiário da DPU, de diminuição da pena de todos os apelantes, bem como de supressão da continuidade
delitiva, com a consequente concessão do sursis, de acordo com o art. 84 do CPM, merece provimento parcial apenas o recurso da acusada MICHELLY para,
mantendo a condenação, reduzir a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão a ela aplicada para 6 (seis) anos de reclusão, como incursa no art. 251,
"caput" (modalidade consumada) e no art. 251, "caput", c/c art. 30, inciso II (modalidade tentada), todos do Código Penal Militar, bem como o recurso do réu
FRANCISCO para, mantendo a condenação, reduzir a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ele imposta para 5 (cinco) anos
de reclusão, como incurso no art. 251, "caput" (modalidade consumada) e no art. 251, "caput", c/c art. 30, inciso II (modalidade tentada), todos do Código
Penal Militar, mantendo-se a condenação aplicada aos demais acusados, nos termos da sentença vergastada, negando-se a concessão do sursis aos cinco
acusados, por expressa vedação legal, e deixando evidenciado que o instituto do crime continuado restou caracterizado na conduta de todos eles.
Como bem destacado na sentença a quo, resta presente em desfavor dos apelantes a existência da circunstância judicial negativa de maior
extensão do dano, devido ao prejuízo sofrido pela população carente, que aguardava a chegada da água. E, hoje, sabe-se que os caminhões-pipa jamais
chegariam a esses locais.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é demais ressaltar que a referida circunstância judicial deve ser valorada pelo magistrado quando o crime praticado ocasiona tanto um
prejuízo anormal para vítima – no caso o Exército Brasileiro –, como também para toda sociedade – no caso in tela, a população ribeirinha, situada no
semiárido nordestino.
Afinal de contas, é de sabença geral que a missão da Operação Carro-Pipa é abastecer com água as comunidades necessitadas que estão
localizadas no polígono da seca, atenuando os impactos causados, principalmente, pela escassez de chuvas nessas regiões, o que deixa claro a enorme
insensibilidade dos réus e a grandiosidade do dano causado pelos acusados a esses moradores carentes – quando resolvem não levar a água para eles –, já
bastante sofridos, devido às dificuldades, cotidianamente, encontradas para sobreviver naquele lugar castigado pela seca.
Dessa forma, como já tratado acima, consumadas as simulações na entrega de água, no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018, bem
como a tentativa de simulação em fevereiro de 2018, fica evidente que a população necessitada do semiárido nordestino restou, enormemente, prejudicada
com a conduta criminosa desses apelantes – pois aquela comunidade estava esperando a chegada dos caminhões-tanque cheios d’água, que
sabidamente nunca chegariam –, o que justifica o aumento da pena-base na primeira fase de dosimetria, diante da maior extensão do dano causado, como
bem ressaltou, de forma escorreita, o Decreto condenatório, in verbis:
“[...] É sabido que a carência de água é um crônico problema histórico do semiárido nordestino, dificultando a alimentação das populações e dos rebanhos e
impossibilitando a manutenção dos reservatórios de água para consumo humano e animal. O delito em análise revela uma maior extensão do dano justamente porque
contribuiu para o agravamento da dura realidade sofrida pelas comunidades necessitadas do Estado do Ceará [...]”. (Grifos nossos.)
Não por acaso, este Egrégio Tribunal Militar já decidiu nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. "OPERAÇÃO PIPA". ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. Incorre no tipo previsto no
art. 251 do CPM (estelionato), na forma continuada do art. 71 do CP, credenciado da Operação Pipa que apresenta, em diversas oportunidades, planilhas de
abastecimento comprovadamente falsificadas, as quais atestam fornecimentos de água potável que não ocorreram. Afastadas as teses da coação hierárquica e do erro
de fato por ausência de condições mínimas para sua incidência na dinâmica dos fatos. Manutenção da pena base fixada acima do mínimo cominado e do aumento
proporcional decorrente da continuidade delitiva, tendo em vista os fatos se revestirem de gravidade, na medida em que atingiram diretamente moradores carentes de
regiões castigadas pela seca e que dependiam da água potável para sua subsistência. Desprovido o apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000677-
88.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julgamento em 28/02/2019.) (Grifos nossos.)
Com relação ao afastamento da continuidade delitiva, também pretendido pela defesa, insta ressaltar que, em virtude do reconhecimento dos
crimes de Estelionato praticados em dezembro/2017 e em janeiro de 2018, é de rigor manter a exasperação da pena, ante a incidência desse instituto, por
ocasião da presença dos elementos objetivos exigidos pelo art. 71 do Código Penal comum, de forma que os crimes praticados, nas mesmas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, por uma ficção jurídica, devem ser considerados como um único crime, com o consequente aumento da reprimenda
penal a ser imposta, exatamente como procedeu o Juízo de origem ao proferir a Sentença condenatória a quo.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É dizer que, considerando-se as imputações na forma consignada pelo Juízo a quo na Sentença, é medida proporcional, justa e razoável aplicar-
lhes a regra do art. 71 do CP comum – e não a do art. 80 do CPM, esse por ser mais gravoso aos acusados –, conforme jurisprudência firme desta Corte
castrense, in verbis:
“[...] VIII - Nos termos da doutrina e da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, o caput do art. 71 do Código Penal comum, aplicável aos processos da
competência da Justiça Militar por motivos de política criminal, adota o critério meramente quantitativo para a exacerbação de pena em virtude de continuidade
delitiva, considerando-se adequadas as frações de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6
infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. IX - Apelos conhecidos e parcialmente providos. Condenação mantida. Penas definitivas mitigadas.”. (Apelação nº 0000013-
54.2011.7.12.0012. Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgamento em 26/06/2018.) (Grifos nossos.)
Nesse sentido, a sentença a quo, de maneira clara, esclareceu a exasperação da pena dos apelantes, diante da incidência da continuidade
delitiva, in litteris:
“[...] Desse modo, o quantum de aumento a ser aplicado sobre a pena do crime de estelionato é de 1/6 ao réu José Ivanaldo Lima (1 delito consumado e 1
tentado); 1/5 aos réus Bezaliel Sousa de Lima e Antônio de Pádua Marcelino dos Santos (2 delitos consumados e 1 tentado); e 2/3 ao réu Francisco Wellington Alves da
Silva e à ré Michelly Nobre Silveira (7 delitos consumados e 4 tentados), já que estamos diante de 11 (onze) práticas delitivas.
Como se percebe, dos cinco réus, dois deles (Francisco Wellington Alves da Silva e à ré Michelly Nobre Silveira) incorreram em, no mínimo, 7 (sete) delitos, acarretando
para ambos, igualmente, a fração majorante máxima prevista no art. 71, caput, do CP Comum, qual seja, 2/3 (dois terços). No entanto, por razões de razoabilidade e
proporcionalidade, essa diferença (11 - 7 = 4) deve ser considerada na dosimetria da pena (circunstâncias judiciais - grau da culpa), em consonância com o princípio da
individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. [...]”. (Grifos nossos.)
Por conseguinte, o pedido de suspensão condicional da pena, como requerido pela Defesa, do mesmo modo, não deve ser concedido, eis que
não satisfeitos os requisitos do art. 84 do CPM, sobretudo, o quantum de pena aplicada a cada apelante (ANTONIO DE PADUA, condenado à pena de 3
anos, 7 meses e 6 dias de reclusão; BEZALIEL SOUSA, condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão; FRANCISCO WELLINGTON,
condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão; e, JOSÉ IVANALDO, condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão), que, como se vê,
excedeu o limite para concessão do sursis, já que ultrapassados os 2 (dois) de pena privativa de liberdade, que é a sanção limite para o deferimento desse
benefício processual.
Isso posto, diante dos argumentos expostos alhures, voto no sentido de negar provimento aos recursos interpostos por JOSÉ IVANALDO,
BEZALIEL SOUSA E ANTÔNIO DE PÁDUA, para manter incólume a sentença condenatória a quo. E, quanto ao recurso interposto por FRANCISCO,
voto no sentido de dar parcial provimento, para, mantidas as condenações, alterar o quantum da pena que lhe foi imposta, condenando-o à pena de 5 (cinco
anos) de reclusão, como incurso no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II (modalidade tentada), ambos do CPM,
em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, fixando o regime inicial semiaberto, sem direito ao sursis.
2. RECURSO EM FAVOR DA APELANTE MICHELLY NOBRE SILVEIRA.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao Apelo da civil MICHELLY SILVEIRA, a Defesa requereu preliminarmente o devido prequestionamento da matéria, na forma
do art. 102, inciso III, alínea “a”, e do art. 105, inciso III, alínea “a”, ambos da CF/88. E, no mérito, pugnou pela: a) absolvição diante da ausência de
provas de que a acusada tenha praticado o crime de estelionato, na forma do art. 386, inciso V, do CPP comum; b) e, caso não seja esse o entendimento, que
seja absolvida por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, inciso VII, do CPP comum. Pugna, ainda, pela reforma da
reprimenda aplicada, diante da exasperação punitiva; pela isenção da pena de multa e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e/ou a fixação do regime inicial aberto (evento 181, da APM).
Todavia, a irresignação defensiva, da mesma forma, não merece prosperar.
Como já exaustivamente tratado acima, não há que falar na ausência de provas para a condenação da apelante MICHELLY, que,
comprovadamente, incorreu no delito de estelionato praticado contra o Exército brasileiro.
A conduta da apelante, mentora do esquema fraudulento, consistiu, num primeiro momento, em induzir a Administração Militar em erro com
relação à quantidade de água entregue à população carente por meio da Operação-pipa, mediante a retirada dos três módulos embarcados de monitoramento
(MEM) e um coletor marca Tomus dos caminhões cadastrados na Operação, realizada pelo outro apelante FRANCISCO WELLINGTON, seu braço direito
nessa trama delitiva.
E, num segundo momento, na tentativa de prosseguir no intento criminoso, que só não foi consumado pela prisão em flagrante do apelante
FRANCISCO WELLINGTON com os referidos equipamentos, em um carro pequeno de propriedade da apelante, que se destinava a simular o percurso que
deveriam ser feito pelos caminhões-pipa.
Destaca-se ainda que, por ocasião do flagrante, o apelante FRANCISCO admitiu que retirou os equipamentos dos caminhões e os colocou em
carro particular para ludibriar as rotas dos rastreadores, por ordem da acusada MICHELLY, sua chefe e proprietária do Fiat Pálio, bem como dos
caminhões.
A materialidade restou comprovada pelos seguintes elementos de informação, já mencionados acima, como por exemplo, a) o Auto de
Apresentação e Apreensão (evento 30, doc. 1, fl. 108, do IPM nº 7000025-62.2018.7.10.0010), lavrado pela Delegacia Regional de Iguatu/CE, por ocasião
da prisão em flagrante de FRANCISCO WELLINGTON, que constatou a apreensão, no interior do veículo Fiat Pálio (placa FNI 6907, de três módulos
embarcados de monitoramento e um coletor marca Tomus; b) Os depoimentos dos Policiais Militares: Francisco Lailton da Penha, José Ismael Brito da
Silva e Cristiano Rabelo Ferreira (evento 30, doc. 1, fls. 106/107, 110/113, do IPM), os quais confirmaram que os três módulos foram encontrados debaixo do
banco do motorista conduzido pelo flagranteado; c) além da caderneta com anotações sobre várias rotas e outros materiais, encontrados com o
flagranteado, o qual assumiu que estava sob ordens da chefe e corré MICHELLY SILVEIRA.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a autoria do mesmo modo restou incontroversa, uma vez que todos os apelantes, então pipeiros, apontaram para a civil e patroa
MICHELLY SILVEIRA, como proprietária dos caminhões, além de esclarecerem que ela havia firmado com eles uma espécie de contrato informal de
serviços, que estipulava um salário fixo de, mais ou menos, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a obrigação de repassar o restante da quantia recebida do
Exército Brasileiro para ela.
Nesse ponto, registre-se que a nominada ré se contradisse em seus depoimentos, ao admitir que pagava um salário fixo aos motoristas e, em
outro momento, ter afirmado que eles eram os responsáveis pelas despesas com os caminhões, in verbis:
– Evento 1, doc. 5, fls. 7-8, IPM:
“(...) Que não assinou nenhuma carteira profissional dos motoristas, que faz com todos um contrato de locação, que paga R$ 1.500,00, de salário a cada motorista e
mais uma ajuda de custo. Que quando é feito o contrato de locação do caminhão a conta utilizada é de cada motorista. (...)”.
– Evento 30, doc. 1, fls. 26, IPM:
“(...) Declarou que o referido contrato é de fato um "acordo", não um contrato jurídico, também não se trata de assinatura de carteira de trabalho. Declarou que realiza
um contrato de aluguel com o motorista e ele tem o usufruto do contrato com a operação carro pipa; assim o motorista é o responsável por todas as despesas
decorrentes ou ocorridas com o caminhão. (...).”. (Grifo nosso.)
Nesse sentido, também esclareceram os apelantes:
– FRANCISCO WELLINGTON, ouvido em sede de IPM (evento 30, doc. 1, fls. 114/116, IPM nº 7000025-62.2018.7.10.0010), in verbis:
"(...) Que trabalha para a pessoa de MICHELE, que mora em Fortaleza e é a responsável pelos contratos junto ao Exército para a realização de abastecimento de
água; Que ao chegar em Iguatu/CE confessa ter tirado os GPS's dos caminhões-pipa e os colocado em um carro particular (Fiat Palio, de PLACA FNI-
6907/SP), fornecido pela sua patroa, para assim ludibriar a rota do GPS; Que o esquema funciona da seguinte forma: a patroa recebe por rota realizada pelo
caminhão-pipa, de modo que as rotas são controladas pelo GPS que fica em seu interior; Que é proibido tirar o GPS do caminhão; Que o depoente é mandado por
sua patroa a tirar o GPS do caminhão e o colocar em carros particulares; Que desse modo, faz o mesmo trajeto do caminhão-pipa, só que com o GPS dentro do
carro particular, ludibriando a fiscalização e ganhando dinheiro pelas rotas, sem haver o devido abastecimento; Que no carro particular fornecido pela patroa, com o
qual estava trafegando hoje, tinha três baterias (GPS) e um APARELHO DE COLETOR (que registra o abastecimento), sendo que são duas dos dois caminhões que
estão em Iguatu/CE e outra de um caminhão que está em Quixadá/CE; Que hoje, começou a fazer as rotas a partir das 08:00, porém foi abordado pelos policias, que
identificaram os objetos no interior do veículo; Que tem consigo, inclusive, toda a anotação das rotas que são realizadas, de modo que são feitas rotas nos caminhões-
pipa (legal) e nos carros particulares (ilegal), estando tudo anotado e discriminado em sua caderneta; tem conhecimento de que o fato é criminoso, porém é apenas um
funcionário e depende do emprego para sobreviver; Que recebe R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês; Que faz dois meses que realiza essa
prática (...)" (Grifos nossos.);
– BEZALIEL SOUSA DE LIMA (evento 1, doc. 5, fls. 10-11, IPM):
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Que normalmente deixava a chave do caminhão no posto de gasolina onde o caminhão ficava. Que não tinha o costume de deixar a chave com o senhor
FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA. (...) Que não sabia que o senhor FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA estava usando um Fiat Pálio. Que não
foi de Quixadá-CE para Iguatu- CE no referido veículo. Que foi de Quixadá-CE, após prestar contas a senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA, para Iguatu-CE de
meios próprios. (...) Que realizou um contrato de locação do veículo. Que recebe R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês mais uma ajuda de custos para
trabalhar como motorista. Que quando é depositado o valor do contrato procura a senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA para realizar os acertos das contas e no
ato realiza uma transferência para a conta da senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA (...)”. (Grifo nosso.);
– ANTÔNIO DE PÁDUA MARCELINO DOS SANTOS (evento 1, doc. 5, fls. 14-15, IPM):
“(...) Que na data do fato (dia 10 de fevereiro de 2018) estava em sua residência em Quixeramobim-CE, e que havia deixado sua chave com o senhor FRANCISCO
WELLINGTON ALVES DA SILVA, assim como todos os outros motoristas (Bezaliel Sousa de Lima e José Ivanaldo Lima). (...) Que realizou um contrato de locação do
veículo. Que recebe R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês mais uma ajuda de custos para trabalhar como motorista. Que quando é depositado o valor do
contrato procura a senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA para realizar os acertos das contas e no ato realiza uma transferência para a conta da senhora
MICHELLY NOBRE SILVEIRA (...)”. (Grifo nosso.);
– JOSÉ IVANALDO LIMA (evento 1, doc. 5, fls. 18-19, IPM):
“(...) Que recebe R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês mais uma ajuda de custo para trabalhar como motorista. Que quando é depositado o valor do
contrato procura à senhora MICHELLY NOBRE SILVEIRA para realizar os acertos das contas (...)”. (Grifo nosso.)
De acordo com o que foi retratado nos depoimentos supra, os apelantes-motoristas, acima nominados, recebiam o valor pago pelo Exército
Brasileiro, descontavam um combinado salário fixo em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e repassavam todo o numerário restante para a chefe do
esquema criminoso MICHELLY.
Como se observa, a fraude operada pela apelante consistiu na celebração de contratos de locação fictícios com os demais corréus, com o único
propósito de viabilizar o seu cadastro na Operação carro-pipa, por meio de laranjas, (no caso, os outros Apelantes), para que eles recebessem a
contraprestação paga pela Força Terrestre – e não aquela acusada – e a repassasse o valor, após o desconto de um salário previamente combinado entre eles.
Logo, resta evidente que a ré MICHELLY auferiu vantagem indevida, de forma direta, com o recebimento dos valores pagos aos pipeiros, e de
forma indireta, materializada na economia de combustível e de manutenção dos veículos, tudo isso, mantendo em erro a Administração militar, mediante a
celebração de contratos fictícios e a retirada dos Módulos de Monitoramento Embarcado dos caminhões-pipa para transportá-los em um carro de passeio, no
intuito de deixar registrado nesses GPS (MEMs) o trajeto que deveria ser realizado pelos caminhões-tanque cheios de água, mantendo o Exército Brasileiro
em erro e causando-lhe prejuízos financeiros.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, ante as razões apresentadas, não há que falar na absolvição da apelante pela ausência de provas, já que restou demonstrado que ela
praticou o crime de estelionato, tampouco falar em absolvição dela pela inexistência de provas suficientes para a condenação, visto que há, nos autos, um
conjunto probatório robusto e em condições de apontar essa acusada como a mentora de todo o esquema fraudulento.
Registre-se, ainda, o fato de que a apelante MICHELLY SILVEIRA já foi condenada pelo mesmo crime de estelionato nos autos do
Processo nº 66-92.2019.7.10.0010 – o qual ainda está em grau de recurso neste Tribunal (Apelação nº 7000297-60.2021.7.00.0000) – à pena de 10
(dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como que existem outros Inquéritos, em que essa mesma acusada figura como indiciada, os quais se
encontram em fase de diligências, o que demonstra que essa acusada sempre se valeu do mesmo modus operandi no intuito de fraudar a Operação
Carro Pipa, causando transtornos às populações carentes que sofrem com a falta de água e, principalmente, fraudando o programa de
abastecimento de água capitaneado pelo Exército Brasileiro.
Com relação ao pleito defensivo de reforma da pena aplicada, diante da exasperação da pena imposta, de retirada da imposição da pena de
multa e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou a fixação do regime inicial aberto, esses, igualmente, não merecem
prosperar, com todas as vênias.
Isso porque, não se vislumbrou, no édito condenatório, qualquer exacerbação punitiva por parte do magistrado. Pelo contrário, o que se
verifica é que a sentença foi proferida dentro dos limites legais, levando em conta a existência de uma circunstância judicial negativa, de uma agravante, e
a presença da continuidade delitiva.
Com relação à alegada exasperação realizada na primeira fase da dosimetria da pena, saliente-se que a lei não estabelece critério engessado
para o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais, de modo que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada à
fundamentação razoável baseada nos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não se vinculando a critério puramente aritmético.
Assim, o quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, é realizado segundo a
discricionariedade regrada do Juiz, após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento, se não for fixada a pena-
base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, em patamar claramente exagerado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração
indicada na lei para incidir nessa fase.
Destarte, considerando-se a existência da circunstância judicial negativa da maior extensão do dano, a ser valorada pelo magistrado quando
o delito ocasiona, tanto um prejuízo anormal para vítima direta (no caso o Exército Brasileiro), como também para toda a comunidade sofrida do agreste
nordestino (que é a vítima indireta), vê-se que se mostrou correto o aumento da reprimenda penal, pois, como já tratado acima, comprovadas as simulações
na entrega de água, no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018, bem como a tentativa em fevereiro de 2018, resta evidente que aquela população
carente do semiárido restou prejudicada com a conduta criminosa orquestrada pela apelante, o que justifica o aumento da pena-base, acima do mínimo legal,
na primeira fase da dosimetria, diante do enorme alcance dos danos por ela causados.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com relação à segunda fase da dosimetria, observa-se a incidência da agravante prevista no art. 53, § 2º, do CPM, que foi aplicada com retidão
pelo Juízo de origem, uma vez que a acusada MICHELLY, além de ser a mentora de todo o esquema fraudulento, dirigiu a atividade criminosa dos
demais corréus, seus subalternos, merecendo, dessa forma, uma reprimenda maior que a dos demais sentenciados.
Nesse sentido, a sentença a quo, de maneira clara, esclareceu a exasperação da pena da apelante, in verbis:
“[...] Passemos à dosimetria da pena.
1. MICHELLY NOBRE SILVEIRA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme já fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior
extensão do dano, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das comunidades carentes.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3 (três)
anos de reclusão. Ademais, considerando que os delitos que ultrapassem a quantidade de 7 sete), devem ser considerados para a maior extensão do dano, como exposto
supra (individualização da pena), entendo proporcional e adequado correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de reclusão. Considerando que, dos 11 delitos, 7
entram na fração do crime continuado, temos ainda 4 delitos na primeira fase.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na 2ª fase, há a circunstância agravante do art. 53, §2º, I, do CPM, consoante fundamentação supra. Com lastro no art. 73 do CPM, entendo por agravar a pena no
patamar mais benéfico à ré, 1/5 (um quinto), de modo a se fixar a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.
Na 3ª fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão.
1. Em virtude da continuidade delitiva, considerando à razão de 2/3 (dois terços) para exasperação, fixa-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.
2. Decido, ainda, negar o direito à Suspensão Condicional da Pena (sursis), tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não
se encontram preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
3. Resta fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro. [...]”. (Grifos nossos.)
Por fim, em virtude do reconhecimento dos crimes de estelionato praticados em dezembro/2017 e em janeiro de 2018, deve-se reconhecer a
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum, uma vez que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, de lugar e de
maneira de execução.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, considerando as 11 (onze) infrações praticadas pela apelante MICHELLY SILVEIRA, por uma ficção jurídica, elas devem ser
consideradas como um único crime, com a consequente exasperação da pena.
Assim o Decreto Condenatório de primeiro grau esclareceu o aumento da pena pela incidência do crime continuado, in litteris:
“[...] Desse modo, o quantum de aumento a ser aplicado sobre a pena do crime de estelionato é de 1/6 ao réu José Ivanaldo Lima (1 delito consumado e 1 tentado); 1/5
aos réus Bezaliel Sousa de Lima e Antônio de Pádua Marcelino dos Santos (2 delitos consumados e 1 tentado); e 2/3 ao réu Francisco Wellington Alves da Silva e à ré
Michelly Nobre Silveira (7 delitos consumados e 4 tentados), já que estamos diante de 11 (onze) práticas delitivas.
Como se percebe, dos cinco réus, dois deles (Francisco Wellington Alves da Silva e à ré Michelly Nobre Silveira) incorreram em, no mínimo, 7 (sete) delitos,
acarretando para ambos, igualmente, a fração majorante máxima prevista no art. 71, caput, do CP Comum, qual seja, 2/3 (dois terços). No entanto, por razões de
razoabilidade e proporcionalidade, essa diferença (11 - 7 = 4) deve ser considerada na dosimetria da pena (circunstâncias judiciais - grau da culpa), em consonância
com o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal [...]”. (Grifos nossos.)
No tocante ao pleito defensivo de retirada da imposição da pena de multa, este não merece guarida, porquanto, não se verificou a aplicação
dessa espécie de sanção penal à apelante pelo Juízo a quo.
Em verdade, o que se observa é que o magistrado sentenciante determinou à acusada, de maneira correta, como efeito da condenação, a
obrigação de reparar o dano sofrido pela União, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ex vi do art. 109, inciso I, do CPM, in litteris:
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou a fixação do regime inicial
aberto, estes da mesma forma não merecem melhor sorte.
Isso porque, no âmbito desta Justiça especializada, não é possível a aplicação de penas alternativas, previstas no artigo 44 do Código Penal
comum. Assim, já decidiu esta Corte castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. OPOSIÇÃO A ORDEM DE SENTINELA. RÉU CIVIL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCABIMENTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE INSUBORDINAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. POLÍTICA CRIMINAL.
MANUTENÇÃO. (...). Conforme a reiterada Jurisprudência deste Tribunal, o art. 44 do CP comum, que prevê a substituição da pena privativa de liberdade em
restritiva de direito, não tem aplicabilidade na Justiça Castrense. Por se tratar de crime de insubordinação, é vedada a concessão do sursis ao Réu condenado pela
prática do delito de oposição a ordem de sentinela. Entretanto, como o recurso é exclusivo da Defesa, prestigia-se o instituto da non reformatio in pejus para manter o
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benefício da suspensão condicional da pena. A Jurisprudência desta Corte, por questões de política criminal, também tem afastado a incidência da alínea "a" do inciso II
do art. 88 do CPM quando o sentenciado é civil. Apelo não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000148-69.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO
LUIZ PINTO, julgada em 29/11/2018.) (Grifo nosso.)
Saliente-se, ainda, que o procedimento desta Justiça Especializada deve se sobrepor ao rito processual comum, sendo incabível combinar o
regime processual penal comum e o regime processual penal militar, extraindo as partes mais benéficas de cada um deles, sob pena de ferir o princípio da
especialidade das leis.
Nesse sentido, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“(...) Donde a impossibilidade de se mesclar o regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada
um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
(...)”. (HC nº 107688, Relator Ministro AYRES BRITTO, julgado em 07/06/2011.) (Grifo nosso.)
Some-se a isso que o art. 12 do Código Penal Brasileiro dispõe que suas regras gerais se aplicam aos fatos incriminados por lei especial quando
esta for omissa, o que não é o caso, uma vez que o crime militar de Estelionato é perfeitamente disciplinado pelo Código Penal Militar, em seu art. 251.
Já com relação ao pleito de estabelecimento do regime aberto para cumprimento da pena, este se mostra inaplicável à espécie,
considerando o quantum de pena aplicado à apelante, no total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que, conforme o art. 33, § 2º, alínea “b”, do
Código Penal comum, demanda o início de cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, in litteris:
Art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP comum
[...].
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
[...].
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
(sic); (Grifos nossos.)
No tocante ao pedido de prequestionamento, cabe destacar que nenhuma das matérias trazidas no presente Apelo constitui mácula aos
direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, pelas razões já abordadas no voto, tendo sido respeitados todos os princípios
constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ampla defesa.
Chamado a se manifestar nos autos, o Subprocurador-Geral da JMU Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA assim opinou:
“Foram juntados ao IPM os depoimentos do PM Francisco Lailton da Penha, PM José Ismael Brito da Silva e PM Cristiano Rabelo Ferreira, constantes no evento 30,
doc. 1, fls. 106/107, 110/113, do IPM, prestados na ocasião em que foram uníssonos em afirmar que os três módulos foram encontrados debaixo do banco do motorista
do veículo conduzido pelo flagranteado, havendo no veículo, ainda, uma caderneta com anotações sobre várias rotas e outros materiais, vindo o flagranteado a
assumir que estava a agir sob ordens de Michelly Nobre Silveira, que foi quem pagou sua fiança. (...).
É incontrastável o liame subjetivo entre MICHELLY NOBRE, FRANCISCO WELLINGTON, JOSÉ IVANALDO, BEZALIEL SOUSA e ANTÔNIO DE PÁDUA
MARCELINO, porquanto, de vontade livre e consciente, os réus arquitetaram um esquema criminoso de fornecimento de água na Operação carro pipa, mantendo a
Administração Militar em erro, para obter vantagem ilícita, de modo a ensejar um prejuízo aos cofres públicos (...).”. (Grifos nossos.)
Quanto ao prequestionamento alegado pela defesa, é suficiente ressaltar que todas as normas constitucionais, bem como os demais direitos
processuais dos acusados foram e continuam sendo observados, tanto que a defesa desses réus teve condições de recorrer da condenação imposta a eles, em
sede de primeiro grau.
Enfim, diante do farto conjunto probatório contido nos autos, restou suficientemente provado que não se sustenta em pé a alegação defensiva de
julgamento extra petita ou de violação ao princípio da congruência, posto que a exposição da conduta criminosa na Exordial Acusatória está em harmonia
com os elementos nucleares do crime de estelionato, capitulado no art. 251 do CPM.
É dizer que todos os apelantes, de forma consciente e voluntária, praticaram o crime de Estelionato, previsto no art. 251 do CPM, de forma
consumada e tentada, ao empregarem fraude no âmbito da Operação carro-pipa, para obterem vantagem indevida em prejuízo do Exército Brasileiro.
Assim, independentemente da quantidade de carradas d’água que foram fraudadas pelos acusados, não há como negar que o prejuízo para a
população ribeirinha do semiárido nordestino foi enorme, razão pela qual a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas nos autos.
No entanto, torna-se imperioso proceder à revisão da pena imposta, tão somente, com relação aos Apelantes MICHELLY NOBRE SILVEIRA e
FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, uma vez que a reprimenda penal fixada na sentença a quo, por meio do sistema trifásico, foi calculada de
forma equivocada.
Isso porque, o Juízo de piso, ao fixar a pena-base e sob a justificativa de maior extensão do dano, adicionou 1 (um) mês de reclusão para cada
delito excedente à quantidade de 7 (sete) condutas.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo reconhecendo que nessa primeira fase da dosimetria da pena há uma discricionariedade maior por parte do julgador para estipular a
pena-base, há que se entender estar, no caso em colação, demasiadamente exagerado o critério adotado, eis que a continuidade delitiva deve ser aferida
apenas na terceira fase. E o critério que o Magistrado utilizou remeteu para a primeira fase a exasperação dos crimes continuados.
Vale dizer que o Juízo a quo, na Sentença, quando analisou as circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, aplicou aos Réus em
questão dois aumentos de pena na primeira fase, ambos sob a circunstância de “maior extensão do dano”, sendo, o primeiro, um incremento de 1 (um) ano,
enquanto que o segundo deu-se no acréscimo progressivo de 1 (um) mês para cada delito excedente da continuidade delitiva, em verdadeiro bis in idem.
Por essa razão, passa-se à fixação mais adequada da reprimenda penal aos dois acusados, conforme será demonstrada na dosimetria penal logo
em seguida.
a) Apelante MICHELLY NOBRE SILVEIRA, mantida a condenação como incursa no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art.
251, caput, c/c o art. 30, II (modalidade tentada), cominando-se a agravante do art. 53, §2º, I, todos do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do
CP comum:
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, os autos demonstram uma circunstância desfavorável à Apelante: a "maior
extensão do dano", decorrente da fraudulenta simulação de abastecimento de água, em prejuízo das comunidades carentes, razão pela qual fixo a pena-base
em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se a existência da circunstância agravante descrita no art. 53, § 2º, inciso I, e, com base no artigo 73, ambos do
Código Penal Militar, concluo que é adequado agravar a pena em favor da Ré no patamar mais favorável, correspondente a 1/5 (um quinto), resultando em
uma pena intermediária de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, ficou comprovado que a Apelante MICHELLY NOBRE SILVEIRA praticou por 7 (sete) vezes o ilícito previsto no art. 251 do
CPM, na forma consumada, e por 4 (quatro) vezes na forma tentada, nos termos do art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva.
Assim sendo, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar,
ou seja, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, perfazendo o total de 6 (anos) de reclusão, pena que se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional semiaberto, consoante a redação da alínea “b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
b) Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, mantida a condenação como incurso no art. 251, caput (modalidade
consumada), e no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (modalidade tentada), todos do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do CP comum:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, os autos demonstram uma circunstância desfavorável ao Apelante, a "maior extensão do
dano", decorrente da fraudulenta simulação de abastecimento de água, em prejuízo das comunidades carentes, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três)
anos de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA praticou por 7 (sete) vezes o ilícito
previsto no art. 251 do CPM, na forma consumada, e por 4 (quatro) vezes na forma tentada, nos termos do art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva.
Assim, em relação ao Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão da
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar, ou seja, em 2 (dois) anos, perfazendo o total de 5 (anos) de reclusão, pena que se
torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional semiaberto, consoante a redação da alínea “b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Deixa-se de conceder o direito sursis a todos os Apelantes, pois as reprimendas impostas suplantam o patamar de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM.
Mantém-se a condenação da Apelante MICHELLY NOBRE SILVEIRA para reparar os danos causados à União nos valores fixados na
Sentença.
É concedido a todos os Apelantes o direito de recorrer em liberdade.
Quanto às condenações dos demais Apelantes, ANTÔNIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA LIMA e JOSÉ
IVANALDO LIMA, não há reparo a ser feito. Afinal, considerando que não excedeu a 7 (sete) a quantidade de condutas em continuidade delitiva, o
Magistrado a quo não adicionou 1 (um) mês de reclusão para cada delito excedente à pena-base, situação que, como visto, ensejou a revisão da dosimetria da
pena dos acusados MICHELLY NOBRE SILVEIRA e FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa de ANTÔNIO DE
PADUA MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA e JOSÉ IVANALDO LIMA, para manter a Sentença condenatória nos seus exatos
termos; bem como conhecer e dar parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa de MICHELLY NOBRE SILVEIRA e de
FRANCISCO WELLINGON DA SILVA, para, mantidas as condenações, alterar o quantum das penas que lhes foram impostas, condenando MICHELLY
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NOBRE SILVEIRA à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II
(modalidade tentada), ambos do CPM e em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum, fixando o regime prisional inicial semiaberto, sem o
direito à suspensão condicional da pena, mantida a condenação da Apelante a reparar os danos causados à União nos valores fixados na Sentença; e
FRANCISCO WELLINGON DA SILVA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art. 251, caput,
c/c o art. 30, inciso II (modalidade tentada), ambos do CPM e em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum, fixando regime prisional inicial
semiaberto, sem o direito à suspensão condicional da pena.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358084v4 e do
código CRC f571b522.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 6/2/2024, às 15:44:42
7000440-15.2022.7.00.0000
40001358084 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000440-15.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): MARA CARINA CALDEIRA LOPES (OAB CE37363)
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: JOSÉ IVANALDO LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: BEZALIEL SOUSA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ANTONIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade pelo não
oferecimento
do
Acordo
de
Não-Persecução
Penal
(ANPP).
No
mérito, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, votei para negar
provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de ANTÔNIO DE
PADUA MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA e JOSÉ
IVANALDO LIMA, mantendo a Sentença condenatória nos seus exatos termos, e
dar parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de
MICHELLY NOBRE SILVEIRA e FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA
SILVA para, mantidas as condenações, alterar o "quantum" das penas que lhes foram
impostas, condenando MICHELLY NOBRE SILVEIRA à pena de 6 (seis) anos de
reclusão, como incursa no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art. 251,
caput, c/c art. 30, inciso II (modalidade tentada), todos do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva, fixando o regime prisional inicial semiaberto, sem o direito à
suspensão condicional da pena, mantida a condenação da Apelante a reparar os
danos causados à União nos valores fixados na Sentença; e FRANCISCO
WELLINGTON ALVES DA SILVA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como
incurso no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c art. 30,
inciso II (modalidade tentada), todos do Código Penal Militar, em continuidade
delitiva, fixando o regime prisional inicial semiaberto, sem o direito à suspensão
condicional da pena, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex
ODILON SAMPAIO BENZI.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União, assistindo os civis ANTÔNIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS,
BEZALIEL SOUSA DE LIMA, FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA
e JOSÉ IVANALDO LIMA, e pela Defesa constituída da civil MICHELLY NOBRE
SILVEIRA, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de 8 de maio de 2022, que
condenou os Apelantes às seguintes reprimendas:
1.
ANTONIO
DE
PÁDUA
MARCELINO
DOS
SANTOS, condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, como incurso
no art. 251, caput, (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c art. 30, II
(modalidade tentada), todos do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código
Penal comum, fixando regime prisional inicial aberto, sem direito ao sursis, e com o
direito de apelar em liberdade;
2. BEZALIEL SOUSA DE LIMA, condenado à pena de 3 anos, 7
meses e 6 dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput (modalidade
consumada), e no art. 251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), todos do
Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal Comum, fixando regime
prisional inicial aberto, sem direito ao sursis e com o direito de apelar em liberdade;
3. FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, condenado à
pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, como incurso no art.
251, caput (modalidade consumada), e no art. 251, caput, c/c art. 30, II (modalidade
tentada), todos do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal
Comum, fixando regime prisional inicial semiaberto, sem direito ao sursis e com o
direito de apelar em liberdade;
4. JOSÉ IVANALDO LIMA, condenado à pena de 3 anos e 6 meses de
reclusão, como incurso no art. 251, caput (modalidade consumada), e no art.
251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), todos do CPM, na forma do art. 71
do CP Comum, fixando regime prisional inicial aberto, sem direito à suspensão
condicional da pena e com o direito de apelar em liberdade; e
5. MICHELLY NOBRE SILVEIRA, condenada à pena de 6 anos e 8
meses de reclusão, como incursa no art. 251, caput (modalidade consumada), e no
art. 251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), todos do Código Penal Comum,
na forma do art. 71 do Código Penal Comum, cominando-se a agravante do art. 53,
§2º, I, do CPM, fixando regime prisional inicial semiaberto, sem direito ao sursis e
com o direito de apelar em liberdade.
Também foi Ré na mesma Ação Penal Militar a civil MARÍCIA
NOBRE SILVEIRA, a quem foi imputada a conduta descrita no art. 251, na forma
do art. 30, inciso II, com a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, todos do Código Penal
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, e art. 288, caput, do Código Penal comum, que foi absolvida, com base no
art. 439, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Quanto a isso, não
houve contestação das partes, devido ao entendimento de que ela não agiu em
conluio com a sua irmã MICHELLY NOBRE SILVEIRA (Apelante) com vistas a
praticar fraude e obter vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
A Defensoria Pública da União, em suas Razões de Apelação, suscitou,
preliminarmente, a nulidade do recebimento da Denúncia e de todos os atos
posteriores, pela ausência da oferta do Acordo de Não Persecução Penal, na forma
do art. 28-A do Código de Processo Penal, aplicável por ausência de previsão
contrária aos crimes impropriamente militares.
O Acordo de não Persecução Penal está previsto no art. 28-A da Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime) e tem por escopo proporcionar ao agente, atendidas
determinadas diretrizes, a perspectiva de não ser levado a julgamento.
O dispositivo citado prevê que:
"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)"
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao
Ministério Público, em crimes comuns, desde que cumpridos alguns requisitos pelo
agente causador do dano.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observa-se do dispositivo legal que existem inúmeras condições que
precisam ser cumpridas pelo Acusado, de forma cumulativa ou alternativa, que
sequer são aplicadas nesta Justiça, como é o caso, por exemplo, da prestação de
serviço à comunidade, da renúncia a bens e direitos e da prestação pecuniária.
Ademais, inexiste previsão legal semelhante no âmbito desta Justiça
Militar da União. Vale dizer que não houve interesse, para o legislador ordinário, em
modificar a Lei Processual Penal Militar ao editar a Lei nº 13.964/2019, restando,
por conseguinte, evidenciada a impossibilidade de firmar-se o referido Acordo de
Não Persecução Penal no âmbito do Processo Penal Militar.
Em recentes julgados, o Colegiado do STM firmou o entendimento de
não aplicação do referido instituto no âmbito desta Justiça Especializada, veja-se, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251
DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO
INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
DANO
AO
ERÁRIO.
CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 3. O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente
ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste
omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal
Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. 5.
Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando impossível a
realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime de uso de
documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção, tais como a
prova instrumental e a testemunhal. Precedentes do STM e do STJ. 6. O elemento
subjetivo do tipo penal, previsto no art. 251 do CPM, reside no dolo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. 7. O militar, que
falsifica documentos para obter melhor resultado em processo seletivo das Forças
Armadas, despreza o juramento voluntário realizado perante a Bandeira do Brasil.
A conduta de fraudar para obter classificação falaciosa fere frontalmente a ética
castrense por não observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do Estatuto
dos Militares: "amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal". 8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão
unânime." (STM. APELAÇÃO n° 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em: 19/8/2021, publicado em:
14/8/2021). [Grifo nosso.]
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
COISA
JULGADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA
SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19.
REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAR-SE
DA COISA-ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ELEVADO
VALOR
DA
RES
FURTIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE
DEVOLUÇÃO DO OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Preliminarmente, é inviável
declarar a nulidade da sentença por incompetência do Conselho de Justiça para
julgar o réu ex-militar, eis que a matéria já foi decidida no bojo do RESE nº
7000358- 86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi firmada a competência do CPJ
para o julgamento do apelante, restando assim, a matéria acobertada pela coisa
julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade. No tocante à
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em trâmite nesta
Justiça Castrense, ressalta-se que o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito
no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime),
manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um
claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos
em curso nesta Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a opção legislativa
pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar
encontra-se assentada na 'Justificação' do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que
originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições constantes na legislação
processual penal comum só se aplicam nesta Justiça Castrense de forma
subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que não
é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. Incabível, de igual
forma, descabe a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista na Lei
nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por expressa vedação do art. 90-A, da referida
lei, que, inclusive, já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Preliminar rejeitada por unanimidade [...]." (STM. APELAÇÃO nº 7000076-
77.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado
em: 25/5/2021, publicado em: 9/6/2021). [Grifo nosso.]
No mesmo sentido é a Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (data de
julgamento: 20/2/2020; data de publicação: 2/3/2020).
Sobre o tema, acrescente-se a publicação da Súmula nº 18 – aprovada
por unanimidade por este Tribunal, em Sessão Administrativa de 10 de agosto de
2022, publicada no DJe nº 140, de 22 de agosto de 2022 –, que assim dispõe:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Súmula 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Acrescenta-se, hipoteticamente, ad argumentandum, que, mesmo que
fosse admitida a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça
Especializada, o representante do Ministério Público Militar deveria ter ofertado tal
instituto antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos.
Ainda, vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado,
mas, sim, de uma faculdade do Órgão Acusador, pois as condições descritas em lei
são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal,
mas não obrigam o Ministério Público, tampouco garantem ao agente o direito
subjetivo em firmá-lo.
Além disso, a razão de ser da implementação legislativa foi,
justamente, para evitar a deflagração de processo penal, sendo ilógico conjecturar-se
que a celebração ocorra após a submissão a processo, que culminou com a
condenação do Réu.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As
condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal
dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o
Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo
em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente
fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de
política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo
Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que
o Ministério Público 'poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições'. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não
havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende
a defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124
AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
8/4/2021, DJe publicado em 13/4/2021). [Grifo nosso.]
Cumpre, ainda, destacar a posição firmada pela Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM), conforme
entendimento do Relator Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE FREITAS JÚNIOR, nos autos do Procedimento Administrativo nº
101.2020.000008, que assim se manifestou:
"EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR. DISCORDÂNCIA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO SOBRE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR. ARTIGO 28-A
DO CPP. Ação Penal Militar ajuizada em desfavor de dois militares por incursão
nas sanções dispostas no artigo 290 do CPM. Pedido da DPU de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal como disposto no art. 28-A, do CPP. Atribuição
do Ministério Público a propositura. Nova sistemática que não se aplica ao Direito
Penal Militar. Princípio da Especialidade. Pela não aplicação do artigo 28-A, do
CPP, e continuidade da ação penal." [Grifo nosso.]
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal, referente ao Acordo de Não
Persecução Penal, por falta de amparo legal.
No mérito, a Defensoria Pública da União requer, inicialmente, a
anulação da Sentença por violação ao Princípio da Correlação. Nesse intento,
argumenta ter havido julgamento extra petita, pois a Sentença reconheceu a
ocorrência de estelionato consumado durante o período de dezembro/2017 a
janeiro/2018, a continuidade delitiva e a maior extensão do dano, fatos que, no seu
entender, não foram descritos na Denúncia, matéria que deve ser analisada nesta
oportunidade.
Pugna pela absolvição dos Apelantes, com fundamento no art. 439,
alíneas "b" e "c", do CPPM, sob os argumentos de que o fato em questão não
constitui infração penal e de que não há provas de que os Apelantes tenham
contribuído para a ocorrência do delito em análise, tanto o ocorrido em dezembro de
2017 quanto em janeiro de 2018, ambos na forma consumada.
No que diz respeito ao crime praticado na forma tentada em fevereiro
de 2018, a Defensoria Pública da União solicita, ainda, a absolvição dos
Apelantes BEZALIEL SOUSA DE LIMA, ANTONIO DE PÁDUA MARCELINO
DOS SANTOS e JOSÉ IVANALDO LIMA.
Subsidiariamente, requer a redução da pena de todos os Apelantes, com
a consequente concessão da suspensão condicional da pena, conforme estabelecido
pelo artigo 84 do Código Penal Militar (processo 7000067-09.2021.7.10.0010/CE,
evento 184, DOC1).
A Defesa constituída por MICHELLY NOBRE SILVEIRA, por sua
vez, prequestiona a matéria, de acordo com o art. 102, inciso III, alínea "a", e o
art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pleiteia a absolvição da Apelante com base na ausência de provas da
sua participação no crime de estelionato, na forma do art. 386, inciso V, do Código
de Processo Penal comum. Caso não seja aceita essa argumentação, solicita a
absolvição por falta de prova suficiente para a condenação, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal comum. Subsidiariamente, a
Defesa requer a revisão da pena aplicada, considerando a exacerbação punitiva e a
isenção da pena de multa, bem como a substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos e/ou a fixação do regime inicial aberto (processo
7000067-09.2021.7.10.0010/CE, evento 181, DOC1).
Em síntese, narra a Denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2018, na
Rodovia que liga Iguatu/CE a Jucás/CE, o Apelante FRANCISCO WELLINGTON
ALVES DA SILVA foi detido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) transportando
no veículo Fiat Pálio (placa FNI 6907) três Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM) e um coletor da marca Tomus. Tais equipamentos pertenciam aos caminhões
contratados para realizar os serviços no âmbito da Operação Carro-Pipa no lote 5
(placas HUM 3922), lote 6 (placas HUR 7503), lote 7 (placas HGB 1908) e lote 8
(placas MXO 3604), no município de Jucás/CE. E estavam cadastrados como
motoristas dos caminhões, além de FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA
SILVA, os pipeiros JOSÉ IVANALDO LIMA, BEZALIEL SOUSA DE LIMA e
ANTÔNIO DE PÁDUA MARCELINO DOS SANTOS.
Consta que FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA teria
admitido que removeu os equipamentos dos caminhões e colocou-os em seu veículo
particular para simular rotas de entrega de água, seguindo ordens de MICHELLY
NOBRE SILVEIRA, proprietária dos caminhões.
O Ministério Público Militar afirma que, com base nas procurações e
contratos de locação presentes nos autos, MICHELLY NOBRE DA SILVEIRA
e MARÍCIA NOBRE DA SILVEIRA eram as responsáveis pela locação dos
caminhões, além de representar os pipeiros junto ao 23º Batalhão de Caçadores, com
o objetivo de ludibriar a Administração Militar, tentando fazer com que esta pagasse
por cargas de água que não seriam devidamente entregues.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas e do
Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, em fase de
Inquérito Policia Militar, quanto às circunstâncias do fato (processo 7000025-
62.2018.7.10.0010/CE):
O Primeiro-Sargento EB ORLANDO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, em
seu depoimento, afirmou que:
"(...) a PRE o informou que havia abordado um veículo Fiat Pálio azul de placas
FNI 6907, de Santo André-SP, conduzido pelo senhor FRANCISCO WELLINGTON
ALVES DA SILVA (IDT 12006005137861-SSPCE), o qual estava transportando um
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coletor (equipamento utilizado para passar o cartão da operação pipa e abrir a
corrida de entrega de água) e mais três MEM (equipamento tipo GPS utilizado para
rastrear o caminhão durante a entrega de água), e ainda, uma caderneta de registro
do controle das rotas (...) Que ao chegar no local da blitz verificou que os
equipamentos encontrados eram de fato da operação pipa, fiscalizada pelo 23º BC
(...)"(processo 7000025-62.2018.7.10.0010/CE, evento 1, DOC5 fls. 1/2).
O Sargento PM FRANCISCO LAILTON DA PENHA, em seu
depoimento, afirmou que :
"(...) estava em serviço ostensivo hoje, dia 10/02/2018, na VTR 2069, na companhia
dos SGT ISMAEL e CB RABELO, quando, por volta das 09h10min, em serviço de
abordagens de rotina, na CE 375 (que liga Iguatu/CE a Jucás/CE), abordou um
veículo Fiat Pálio, de placa FNI-6907/SP, de modo que o condutor, identificado
como sendo o nacional FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, estava sem
nenhum documento pessoal ou do veículo, fato que chamou a atenção do depoente;
desse modo, foi procedida a busca no interior do veículo, tendo sido encontrada
uma mochila preta; dentro da mochila, havia (01) UM APARELHO DE GPS DE
CARRO-PIPA; o infrator, nesse momento, disse que se tratava de um coletor,
tentando ludibriar a equipe policial; após o fato, o infrator foi conduzido até a PRF
de Iguatu (Posto Rodoviário) para verificação minuciosa do veículo, de modo que
foram localizados, debaixo do banco traseiro do veículo, 03 (TRÊS) BATERIAS DE
GPS DE CARRO-PIPA; o infrator apenas informou que estava fazendo o ato a
pedido de sua patroa, sabendo de sua ilicitude; além do material, foi também
encontrado 01 (UMA) CADERNETA com anotações sobre várias rotas realizadas
(...)" (processo 7000025-62.2018.7.10.0010/CE, evento 30, DOC1, fls. 106/107).
O Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, ao ser
interrogado, afirmou que:
"(...) trabalha para a pessoa de MICHELE, que mora em Fortaleza e é a
responsável pelos contratos junto ao Exército para a realização de abastecimento
de água; ao chegar em Iguatu/CE confessa ter tirado os GPS's dos caminhões-pipa
e os colocado em carro particular (Fiat Palio, de PLACA FNI-6907/SP), fornecido
pela sua patroa, para assim ludibriar a rota do GPS; funciona da seguinte forma: A
PATROA RECEBE POR ROTA REALIZADA PELO CAMINHÃO-PIPA, DE MODO
QUE AS ROTAS SÃO CONTROLADAS PELO GPS QUE FICA EM SEU
INTERIOR; É PROIBIDO TIRAR O GPS DO CAMINHÃO; O DEPOENTE É
MANDADO POR SUA PATROA A TIRAR O GPS DO CAMINHÃO E O COLOCAR
EM CARROS PARTICULARES; DESSE MODO, FAZ O MESMO TRAJETO DO
CAMINHÃO-PIPA, SÓ QUE COM O GPS DENTRO DO CARRO PARTICULAR,
LUDIBRIANDO A FISCALIZAÇÃO E GANHANDO DINHEIRO PELAS ROTAS,
SEM HAVER O DEVIDO ABASTECIMENTO; no carro particular fornecido pela
patroa, com o qual estava trafegando hoje, tinha três baterias (GPS) e um
APARELHO DE COLETOR (que registra o abastecimento), sendo que são duas dos
dois caminhões que estão em Iguatu/CE e outra de um caminhão que está em
Quixadá/CE; hoje, começou a fazer as rotas a partir das 08:00, porém foi abordado
pelos policias, que identificaram os objetos no interior do veículo; tem consigo,
inclusive, toda a anotação das rotas que são realizadas, de modo que são feitas
rotas nos caminhões-pipa (legal) e nos carros particulares (ilegal), estando tudo
anotado e discriminado em sua caderneta; tem conhecimento de que o fato é
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

criminoso, porém é apenas um funcionário e depende do emprego para sobreviver;
recebe R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês; faz dois meses que realiza
essa prática (...)" (processo 7000025-62.2018.7.10.0010/CE, evento 30, DOC1, fls.
114/116).
Em Juízo, foram colhidos os seguintes depoimentos das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar:
O Subtenente PM FRANCISCO LAILTON DA PENHA afirmou que
estava trabalhando no posto rodoviário da cidade de Iguatu/CE e mencionou que a
equipe saía em uma viatura para fiscalizar as rodovias próximas ao posto. Em
determinado momento, entre Iguatu/CE e Jucás/CE, eles abordaram um veículo, que
a testemunha não se recorda exatamente da marca, mas acredita ser um Fiat Uno. O
veículo parecia ter apenas um ocupante. Durante a abordagem e busca no veículo,
foram encontrados equipamentos relacionados aos carros-pipas, embora a
testemunha não consiga recordar os nomes específicos desses equipamentos.
Segundo a testemunha, esses equipamentos eram destinados aos carros-pipas,
embora não se lembre dos procedimentos de utilização. No entanto, eles estavam
presentes no carro de passeio em questão (processo 7000067-09.2021.7.10.0010/CE,
evento 34, vídeo 2)
O Segundo-Sargento PM JOSÉ ISMAEL BRITO DA SILVA relatou
que eles estavam realizando uma blitz e que chamaram o veículo do Acusado. A
testemunha observou que, durante a entrevista, o Acusado estava muito nervoso.
Consequentemente, decidiram realizar uma busca minuciosa no veículo que acredita
ser um Palio ou algo parecido. Durante a busca, encontraram um aparelho utilizado
em carros-pipa. Perguntaram ao Acusado sobre o aparelho e ele afirmou que o
utilizava para simular a rota do carro-pipa. Afirmou que seria como uma simulação
de rota (processo 7000067-09.2021.7.10.0010/CE, evento 34, vídeo 3)
O Cabo PM CRISTIANO RABELO FERREIRA relatou que dois
Sargentos do Exército foram informar que supostamente uma moto estava rodando
com aparelhos de caminhões-pipa. Afirmou que estavam realizando uma fiscalização
de rotina e permaneceram atentos. Em algum momento posterior, provavelmente um
ou dois dias depois, eles abordaram um veículo Palio prata com um indivíduo que
afirmou não possuir habilitação. Durante a abordagem, o depoente fez mais
perguntas e o indivíduo afirmou ser um motorista, o que pareceu estranho,
considerando que ele havia dito anteriormente não ser habilitado. Durante uma
inspeção minuciosa do veículo, encontrou um coletor de GPS para carros-pipa
dentro da mochila. Foi nesse momento que ele deu voz de prisão ao indivíduo e
conduziu-o à delegacia. Durante uma busca mais detalhada no veículo, o
depoente encontrou três caixas pretas contendo GPS para carros-pipa. (processo
7000067-09.2021.7.10.0010/CE, evento 34, vídeo 4)
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Subtenente Ex ORLANDO ROGÉRIO DE OLIVEIRA relatou que,
na semana em que ocorreu o incidente, estava participando da Operação Pipa em
Iguatu/CE. Durante esse período, obteve o número de telefone de um dos Sargentos
da Polícia Militar que estava na Polícia Rodoviária Estadual. Pontuou ter
suspeitado de algo durante a Operação Pipa, mais especificamente em um dos
caminhões, e entrou em contato com o Sargento para solicitar o fechamento das
estradas devido a uma atividade suspeita no local conhecido como manancial de
Iguatu.
O Sargento PM informou que um equipamento leitor de GPS do tipo
Módulo Embarcado de Monitoramento, utilizado nos caminhões da Operação Carro-
Pipa, havia sido apreendido. Aduziu que o policial militar solicitou que o depoente
fosse a um local para verificar se o material apreendido pertencia aos veículos da
Operação-Pipa.
Afirmou que, antes de ir ao local, a testemunha entrou em contato com
o Tenente-Coronel BRAVO, que era o Chefe da Operação Pipa, para informar sobre
o caso e a solicitação feita pelo Sargento da PM. O Tenente-Coronel instruiu a
testemunha a realizar a verificação e reportar a ele posteriormente.
Salientou que, ao chegar ao local, o depoente encontrou um dos
Acusados dentro da cabine da PM, enquanto o restante da equipe verificava o
veículo, possivelmente um Palio. Durante a inspeção, foi-lhe mostrado um
dispositivo Módulo Embarcado de Monitoramento e um leitor de cartões.
Afirmou ter relatado a descoberta ao Tenente-Coronel BRAVO, que
acreditou que poderia haver mais coisas escondidas e solicitou uma busca minuciosa
no veículo. Foi então que foram encontrados três dispositivos MEM escondidos
debaixo do banco traseiro. Salientou ter mostrado aos policiais presentes que esses
dispositivos pertenciam aos caminhões da Operação Pipa. Além disso, no local, foi
encontrada uma caderneta com muitas anotações sobre a entrega de água. (processo
7000067-09.2021.7.10.0010/CE, evento 34, vídeo 5)
Consta, ainda, nos autos que, em 15 de fevereiro de 2022, as
testemunhas de Defesa MARIA HELIONEIDE MARCELINO DOS SANTOS,
ANTONIO ALBERICO FERREIRA BATISTA, JOSÉ DE JESUS SOUSA, KARLA
DANIELA
ALVES
DA
SILVA,
FRANCISCA
MAKCINDY
SILVEIRA
HOLANDA,
INÁCIA
HELENA
LOPES
DOS
SANTOS
e
MATHEUS
NASCIMENTOS DE SOUSA foram interrogadas. No entanto, não presenciaram
os eventos em questão, apenas forneceram declarações de que os Acusados
desfrutam de boa reputação social. (processo 7000067-09.2021.7.10.0010/CE,
evento 80, vídeos 1 a 9)
Ao serem interrogados, os Réus discorreram assim sobre os fatos:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA relatou
ter retirado o aparelho do caminhão porque estava precisando de dinheiro. Afirmou
ter realizado a ação sozinho, sem a participação de mais ninguém. Disse que recebia
R$ 300,00 (trezentos reais) por cada caminhão e ouviu falar que se fizesse a rota
com o GPS no carro pequeno, receberia o dinheiro, simulando que era a rota da
água.
Afirmou que a senhora MICHELLY era quem pagava e emprestava o
carro, um Fiat Palio, pegava o caminhão e trabalhava. Disse que trabalhava com
MICHELLY há um mês, mas nunca havia exercido a função de pipeiro antes.
Alegou conhecer os outros motoristas, mas não conduzia seus
caminhões. Disse que pretendia simular o deslocamento de outros dois motoristas e
ficava com as chaves dos caminhões para abastecê-los, mas decidiu ficar com o
dinheiro, simulando o deslocamento.
Afirmou que planejava ficar com uma parte do dinheiro e utilizar a
outra para abastecer o caminhão. Aduziu que, durante o Inquérito Policial, sentiu-
se pressionado por não ter um advogado para defendê-lo e, por isso, mencionou que
recebia ordens da chefe. Acrescentou que o dinheiro não era dividido e que realizou
todas as ações por conta própria, sem ordens das patroas. Alegou não conhecer
MARÍCIA, apenas MICHELLY. Disse que fez isso apenas uma vez e que também
trabalha como mecânico, o que lhe proporcionava conhecimento para cortar os cabos
dos aparelhos Módulos Embarcado de Monitoramento. (processo 7000067-
09.2021.7.10.0010/CE, evento 83, vídeo 2-4)
O Acusado JOSÉ IVANALDO LIMA confirmou conhecer apenas a
Sra. MICHELLY. Afirmou que apenas conhece o Corréu FRANCISCO
WELLINGTON ALVES DA SILVA de vista. Alegou que recebia de R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, sem incluir o
combustível, na Operação Pipa. Informou que deixava o caminhão no posto
de MICHELLY. Disse que trabalhava com ela há dois anos e sabia que o Sr.
FRANCISCO WELLINGTON trabalhava lá há 1 (um) mês, mas não tinha certeza
sobre qual função ele exercia. Afirmou que não sabia como mexer nos equipamentos
GPS e Módulos Embarcado de Monitoramento. Declarou que realizava entregas de
água, mas desconhecia o motivo pelo qual FRANCISCO WELLINGTON teria feito
uma entrega de água naquele sábado (processo 7000067-09.2021.7.10.0010/CE,
evento 83, vídeo 5-7).
O Réu BEZALIEL SOUSA DE LIMA afirmou que trabalhava de
segunda a sexta-feira. Informou que abastecia o caminhão com água no manancial e
realizava as entregas. Acrescentou que não trabalhava aos sábados (processo
7000067-09.2021.7.10.0010/CE, evento 83, vídeos 8-9).
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado ANTONIO DE PÁDUA MARCELINO DOS SANTOS
atestou que não fez a entrega de água no sábado e afirmou não ter ideia do motivo
pelo qual os equipamentos foram retirados no sábado. Mencionou que conhecia o
FRANCISCO WELLINGTON há apenas um mês e, nessa época, dirigia um
caminhão-pipa. Acrescentou que não autorizou MICHELLY a mexer em seu
caminhão (processo 7000067-09.2021.7.10.0010/CE, evento 83, vídeos 10-11).
A Ré MICHELLY NOBRE SILVEIRA argumentou que havia perdido
o irmão há 8 (oito) dias e, por esse motivo, não estava trabalhando quando o
motorista dela, FRANCISCO WELLINGTON, foi preso. Mencionou que os
policiais foram ignorantes com WELLINGTON, mas não tinha conhecimento de
quais policiais estavam envolvidos, nem das ações realizadas por eles em relação ao
seu motorista. Alegou ter emprestado o Fiat Palio apenas naquela semana. Afirmou
ter pago a fiança de WELLINGTON, mas não o viu na delegacia. Declarou que
ganhava de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelas rotas da
Operação Pipa, conforme estabelecido em contrato. Mencionou que FRANCISCO
WELLINGTON abastecia outros caminhões. Acrescentou que MARÍCIA não tem
relação com a Operação-Pipa, sendo apenas sua irmã (processo 7000067-
09.2021.7.10.0010/CE, evento 83, vídeo 12-14).
Por sua vez, a Ré MARÍCIA NOBRE SILVEIRA esclareceu que não
entendia como ela se enquadrou no processo, afirmando que não possuía empresa
em seu nome, mas sim em nome de MICHELLY NOBRE SILVEIRA. Explicou que
todos os caminhões tinham contrato com motoristas e estavam registrados em
cartório, mas não possuía contrato em seu nome.
Alegou não ter nenhuma participação nos fatos mencionados e afirmou
que foi chamada ao quartel apenas como testemunha para falar sobre a índole de sua
irmã. Salientou que em nenhum momento afirmou ter participado dos eventos
descritos na Denúncia e que no Inquérito Policial Militar não foi mencionado nada
sobre contratos.
Em relação ao Fiat Palio, ela respondeu que o carro não pertencia a
ninguém, pois não houve transferência de propriedade. Mencionou que MICHELLY
era a dona do carro, embora não estivesse registrado em seu nome, e que não
participou da compra do veículo. Afirmou que o carro era considerado como sendo
da família. Acrescentou que, quando disse que o carro não pertencia a ninguém, era
porque ele não estava registrado em nome de MICHELLY. Ela explicou que o
veículo em questão pertencia a uma pessoa de São Paulo e que MICHELLY foi
quem comprou o Fiat Palio. Alegou não saber nada sobre contratos e afirmou não ter
pago nenhum valor pelo Palio (processo 7000067-09.2021.7.10.0010/CE, evento
102, vídeos 1 a 5).
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de
acordo com o que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
Inicialmente, para a configuração do mencionado delito, é
imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita
em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir
ou ludibriar a vítima.
Assim dispõe o Código Penal Militar em relação ao delito de
estelionato:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio,
mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a
vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando,
pois, duplo resultado.
Quanto ao crime tentado, assim estabelece o art. 30, inciso II, do CPM, in verbis:
Art. 30. Diz-se o crime:
[...]
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
O crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, não se
consuma por circunstâncias alheias à vontade de agente.
A materialidade dos delitos está devidamente demonstrada e pode ser
evidenciada pela confissão do Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA
SILVA, feita em sede de Inquério Policial Militar, assim como pelo testemunho de
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diversos policiais militares envolvidos na prisão flagrante, que corroboram os fatos
relatados, conforme será detalhadamente analisado.
Ademais, a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Apresentação e Apreensão (processo 7000025-62.2018.7.10.0010/CE, evento 30,
DOC1, fl. 108) elaborado pela Delegacia Regional de Iguatu/CE por ocasião da
prisão em flagrante do Apelante, FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA,
constatando que, dentro do veículo Fiat Pálio (placa FNI 6907), foram apreendidos
três Módulos Embarcados de Monitoramento e um coletor da marca Tomus.
Oportuno fazer uma breve explanação sobre o Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM), que é essencialmente um dispositivo GPS instalado nos
caminhões registrados para participar da Operação Carro-Pipa. Esse equipamento é
utilizado para medir e fiscalizar a rota percorrida pelos caminhões-pipa durante a
distribuição de água em várias regiões do semiárido nordestino. Ao avaliar se o
trajeto foi devidamente cumprido, juntamente com outros procedimentos, o Exército
Brasileiro possibilita o pagamento às empresas e motoristas inscritos no programa.
Quanto ao coletor da marca Tomus, trata-se de equipamento utilizado
para passar o cartão da Operação Pipa e abrir a corrida de entrega de água,
registrando a ocorrência do abastecimento.
Cabe destacar, ainda, precedente do Superior Tribunal Militar que
estabelece que o crime de estelionato é caracterizado pela simulação de percurso por
meio da instalação do Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA
REVISORA.
AUSÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ATO
DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes, e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios
a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que
designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase
processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria. Amoldam-se ao
tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por
civis que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a "Operação Carro
Pipa", mediante o transporte 10 (dez) Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM) no interior de somente um de um caminhão-pipa e a prática de diversas
carradas utilizando-se desse embuste, com a finalidade de manter a administração
militar em erro, e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de extrema gravidade, considerando que a fraude de entrega de água potável foi
perpetrada em localidades do sertão nordestino, assoladas pela escassez de água.
No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição
da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão
legal. Precedentes da Corte. A elevação desproporcional da pena-base, na primeira
fase de dosimetria da pena, deve ser alvo de revisão por considerar desfavoráveis
circunstâncias que também foram valoradas negativamente na terceira fase da
fixação da pena, à luz da vedação estabelecida pelo critério do ne bis in idem.
Assim, impõe-se o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida
adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo parcialmente provido,
para minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000054-53.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021, Data de
Publicação: 19/10/2021). [Grifos nossos.]
Os Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) encontrados no
interior do veículo deveriam estar acoplados nos caminhões com as seguintes placas
e seus respectivos motoristas:
- Placa: HUM 3922/Motorista: FRANCISCO WELLINGTON ALVES
DA SILVA (MEM 9700000079600);
- Placa: HUR 7503/Motorista: JOSÉ IVANALDO LIMA (MEM
9700000069687);
- Placa: HBG 1908/Motorista: BEZALIEL SOUSA DE LIMA (MEM
9700000035194);
- Placa: MXO 3604/Motorista: ANTÔNIO DE PÁDUA MARCELINO
DOS SANTOS (MEM não localizado).
O Apelante ANTÔNIO DE PÁDUA MARCELINO DOS SANTOS,
motorista do caminhão de Placa MXO 3604, não teve o Módulo Embarcado de
Monitoramento localizado por ocasião do flagrante. Entretanto, foi registrado pelo
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa
(GPIPA) um carregamento para seu veículo às 8h01, evidenciando, dessa forma, a
tentativa de simulação também em relação à trajetória do caminhão MXO 3604. Isso
é corroborado pelo fato de o Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA
SILVA ter admitido que iniciou as rotas às 8h (processo 7000025-
62.2018.7.10.0010/CE, evento 251, DOC3).
Nesse ponto, é essencial evidenciar que não apenas FRANCISCO
WELLINGTON ALVES DA SILVA, responsável pela execução dos atos criminosos,
mas também os pipeiros (demais Apelantes) e a proprietária dos caminhões
(MICHELLY), tinham pleno conhecimento da fraude e, dessa forma, colaboraram
para o benefício próprio.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe ressaltar, também, o necessário conluio entre os Apelantes para
ludibriar a Administração Militar. Afinal, os motoristas controlavam o abastecimento
no manancial e a efetiva entrega da água; e a proprietária dos caminhões
representava os pipeiros junto ao Exército e recebia o numerário correspondente.
Dessa forma, não havia como ocorrer a fraude sem o conhecimento de todos.
Feitas as primeiras considerações acerca de aspectos relevantes para a
verificação da materialidade e autoria do fato, passa-se à análise dos pleitos
defensivos.
Em relação aos pedidos da Defensoria Pública da União – em defesa de
ANTÔNIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE
LIMA, FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA e JOSÉ IVANALDO
LIMA – e da Defesa constituída em favor de MICHELLY NOBRE SILVEIRA,
requerendo a absolvição e alegando que não existem provas suficientes para as suas
condenações e que o fato não constitui infração penal, os referidos argumentos
carecem de fundamentação válida.
Observa-se que as provas carreadas aos autos estão diretamente ligadas
à prisão em flagrante do Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA
SILVA. Conforme já demostrado, o esquema foi descoberto quando a Polícia
Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu, no veículo Fiat Pálio (placa FNI 6907), três
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) e um coletor da marca Tomus.
No dia dos fatos, FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA
confessou ter removido os equipamentos dos caminhões e transferido para um
veículo particular com o intuito de enganar os rastreadores, por instrução de
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, a proprietária dos caminhões.
É o que se extrai do depoimento na fase de Inquisitorial. Vejamos:
“confessa ter tirado os GPS's dos caminhões-pipa e os colocado em carro
particular (Fiat Palio, de PLACA FNI-6907/SP), fornecido pela sua patroa, para
assim ludibriar a rota do GPS; funciona da seguinte forma: A PATROA RECEBE
POR ROTA REALIZADA PELO CAMINHÃO-PIPA, DE MODO QUE AS ROTAS
SÃO CONTROLADAS PELO GPS QUE FICA EM SEU INTERIOR; É PROIBIDO
TIRAR O GPS DO CAMINHÃO; O DEPOENTE É MANDADO POR
SUA PATROA A TIRAR O GPS DO CAMINHÃO E O COLOCAR EM CARROS
PARTICULARES;
DESSE
MODO,
FAZ
O
MESMO
TRAJETO
DO
CAMINHÃO-PIPA,
SÓ
QUE
COM
O
GPS
DENTRO
DO
CARRO
PARTICULAR,
LUDIBRIANDO
A
FISCALIZAÇÃO
E
GANHANDO
DINHEIRO PELAS ROTAS, SEM HAVER O DEVIDO ABASTECIMENTO; no
carro particular fornecido pela patroa” (processo 7000025-62.2018.7.10.0010/CE,
evento 30, DOC1, fls. 114/116).
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou o Réu FRANCISCO WELLINTON, naquela oportunidade,
ainda, que as rotas eram realizadas por caminhões-pipa, de forma legal, e por outros
veículos, de forma ilegal, estando tudo anotado e discriminado em sua caderneta, e
que já realizava essa prática há dois meses. (processo
7000025-
62.2018.7.10.0010/CE, evento 30, DOC1, fls. 114/116)
Na fase processual, de forma contraditória, afirma ter realizado todas
as ações sozinho e por sua própria iniciativa, alegando que a fraude ocorreu
exclusivamente em 10 de fevereiro de 2018, sendo o único a obter benefícios
financeiros.
Tal versão causa muita estranheza, pois, agindo de forma isolada, seria
muito improvável obter qualquer tipo de vantagem. É evidente a tentativa do Réu de
eximir os outros de qualquer responsabilidade, sem conseguir formular sequer um
argumento coerente sobre os fatos.
Consta nos autos a celebração de contratos (processo 7000025-
62.2018.7.10.0010/CE, evento 1, DOC3, fls. 52/73) para locação de caminhão entre
MICHELLY NOBRE SILVEIRA e os motoristas FRANCISCO WELLINGTON
ALVES DA SILVA, BELAZIEL SOUSA DE LIMA e ANTONIO DE PÁDUA
MARCELINO DOS SANTOS. Quanto ao motorista JOSÉ IVANALDO LIMA, seu
contrato não foi celebrado com MICHELLY, que ainda assim confirmou ser
proprietária dos quatro caminhões. (processo 7000025-62.2018.7.10.0010/CE,
evento 1, DOC5, fl. 7).
No entanto, a realidade dos fatos e os depoimentos dos próprios
pipeiros revelaram que, na prática, eles recebiam o valor pago pelo Exército
Brasileiro, descontavam um salário fixo em torno de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) e repassavam o restante do montante para MICHELLY.
Em síntese, os contratos de locação utilizados por MICHELLY
NOBRE SILVEIRA na Operação Carro-Pipa serviam apenas para possibilitar o
credenciamento dos caminhões. Essa fraude resultava em benefícios financeiros para
todos Apelantes. Assim, o vínculo subjetivo entre MICHELLY NOBRE,
FRANCISCO WELLINGTON, JOSÉ IVANALDO, BEZALIEL SOUSA e
ANTÔNIO DE PÁDUA é inquestionável, estando evidente que, de forma consciente
e voluntária, planejaram um esquema criminoso relacionado ao fornecimento de
água na Operação Carro-Pipa. Nessa tarefa, enganaram a Administração Militar com
o objetivo de obter vantagens ilícitas, resultando em prejuízo aos cofres públicos,
além de causar um grande dano à população carente que devia ser atendida pela
referida Operação.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ficou claro que não apenas o Réu FRANCISCO
WELLINGTON ALVES DA SILVA, mas também os outros pipeiros, tinham
conhecimento da fraude e contribuíram para o benefício de terceiros, pois não
poderiam realizar entregas nos dias em que houve entregas ilegais. Além disso, os
motoristas recebiam o pagamento diretamente em suas contas e podiam verificar que
estavam recebendo um valor maior do que os serviços efetivamente prestados.
Nesse mote, a Sentença considerou os Apelantes como autores dos
ilícitos, sustentando a existência de provas robustas, in verbis:
“Conforme se observa, os motoristas tinham conhecimento acerca dos contratos
fictícios de locação que firmaram, uma vez que, aos finais de semana, não
ficavam na posse dos caminhões, vindo a estacioná-los no posto de gasolina sob a
guarda de Francisco Wellington Alves da Silva, empregado de Michelly.
Somado a isso, todos informaram que recebiam o pagamento do programa e
prestavam contas à Michelly. Ora, por óbvio, os motoristas Bezaliel Sousa de Lima
(HBG 1908), Antonio de Pádua Marcelino dos Santos (MXO 3604) e José Ivanaldo
Lima tinham conhecimento da fraude executada por Francisco Wellington Alves da
Silva, pois precisavam ter ciência de que não poderiam realizar a entrega da
carrada que seria simulada, a fim de não gerar duplicidade no sistema,
considerando que havia entrega de carradas legais e ilegais.
Também, o fato do pagamento do Exército Brasileiro ser efetuado nas contas dos
pipeiros também denota que eram conhecedores da fraude, uma vez que, de posse
da planilha de previsão de entregas fornecida pelo Exército Brasileiro, os pipeiros
conheciam o cronograma que deveriam executar, bem como se estava a ocorrer
pagamento a maior, em razão de carradas não executadas por eles, porém pagas
pelo Exército Brasileiro. Pensamento diverso poderia ocorrer se os valores pagos
pelo Exército não fossem depositados em suas contas físicas, o que não é o caso
desses fólios.
Logo, a tese defensiva no sentido de que os motoristas Bezaliel Sousa de Lima
(HBG 1908), Antonio de Pádua Marcelino dos Santos (MXO 3604) e José Ivanaldo
Lima desconheciam os fatos ilícitos não vigora.
Por fim, acrescento que nenhum dos réus sequer cogitou a possibilidade de
apresentar uma justificativa plausível para as provas apresentadas pelo MPM,
limitando-se apenas a afirmar em seus interrogatórios, de forma monossilábica, que
entregaram a água e desconheciam a fraude” (evento 1, SENT7)
No presente caso, tem-se, evidentemente, o dolo dos Apelantes de
obter vantagem ilícita em prejuízo do Exército Brasileiro, por meio da fraude,
consistente na simulação do cumprimento do percurso de distribuição de água.
Ao contrário do alegado nas teses defensivas, os diversos elementos de
prova citados demonstram, claramente, a participação dos Apelantes nas condutas
criminosas, sendo, inclusive, determinantes para a execução do esquema delitivo.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se percebe, o conluio entre os Apelantes está mais do que
comprovado, pois, se não houvesse um liame subjetivo entre eles e se cada membro
não cumprisse a sua função, de maneira alguma o esquema poderia ter se
materializado.
Os Apelantes ocupavam funções de grande importância para as fraudes
realizadas. Tanto que, se não tivessem anuído à empreitada criminosa, diante das
irregularidades patentes que se faziam presentes, teriam condições de impedi-la ou
mesmo de denunciá-la, negando-se a receber pelo pagamento de serviços não
prestados.
Por todo exposto, não há que se falar em ausência de provas ou
inexistência de fato criminoso, como alegam ambas as Defesas.
Quanto ao pleito subsidiário da Defensoria Pública da União em nome
de FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, ANTÔNIO DE PÁDUA
MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA e JOSÉ IVANALDO
LIMA, que requer a diminuição de pena, tendo em vista a não ocorrência da
continuidade delitiva e da maior extensão do dano e, ainda, no caso de FRANCISCO
WELLINGTON, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, também
não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.
Quanto à extensão do dano, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
aplicou-a corretamente, levando em consideração a maior extensão do dano como
circunstância judicial desfavorável. A conduta delitiva não apenas atentou contra a
Administração Militar, mas também afetou as populações carentes do semiárido
nordestino brasileiro, que dependem do abastecimento de água para sobreviver.
O fornecimento desse bem essencial às populações desfavorecidas, por
meio da Operação Carro-Pipa, integra um programa social de grande importância
para o País. Nesse contexto, é necessário impor uma pena mais severa, conforme já
expresso por esta Corte, consoante aponta o seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TENTATIVA. ART. 30, INCISO II, DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURAS. EXAME PERICIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I -
As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade
delitivas. Ao longo de toda investigação criminal, foi confirmado que a empresa do
Acusado não prestou o serviço adequadamente e deixou de fornecer a água potável
prevista contratualmente. Ademais, tentou obter vantagem ilícita mediante a
aposição de assinaturas falsas nas planilhas comprobatórias de entrega da água. II
- O tipo previsto no art. 251 do Código Penal Militar é crime impropriamente
militar, ou seja, a norma pode ser violada tanto por civil quanto por combatentes.
Nesse caso, o art. 9º, inciso III, alínea "a", autoriza a completa subsunção da
conduta do particular em detrimento e contra o patrimônio sob a Administração
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste,
principalmente, na fraude com o intuito de lucro. III - A pena-base foi corretamente
aplicada pelo Juízo a quo, que considerou, como circunstância judicial
desfavorável, a maior extensão do dano. De fato, a conduta delitiva atentou contra
a Administração Militar, bem como atingiu as populações carentes do semiárido
brasileiro, que necessitam do abastecimento de água para a sua sobrevivência. O
fornecimento desse bem essencial às populações desfavorecidas em face da
Operação Pipa é um programa social de grande importância para o País e, nessa
circunstância, há necessidade de maior reprimenda penal. IV - Recurso
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000455-
52.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação: 18/03/2021).
[Grifos nossos.]
A continuidade delitiva também se verifica, sendo no mínimo 2 (duas)
imputações de crimes da mesma espécie, no caso do Apelante JOSÉ IVANALDO
LIMA, e mais de 2 (duas) aos demais Apelantes, realizados num curto intervalo de
tempo, pelo que se atraiu, de forma adequada naquele tempo, a aplicação anterior do
art. 71 do Código Penal Comum, que agora apresenta a mesma redação do art. 80
Código Penal Militar com a alteração trazida pela Lei 14.688/2023.
É o caso que se constata nos autos, em que as condutas foram
previamente combinadas e ocorreram nas mesmas condições de tempo, modo e
lugar, razão pela qual a Sentença considerou terem sido cometidas em continuidade
delitiva, tendo aplicado o aumento de pena previsto no art. 80 do Código Penal
Militar (aumento da pena do crime inicial de 1/6 a 2/3).
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ESTELIONATO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS. ALCANCE DE VALORES PERTENCENTES À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
FRAUDE.
COMPROVAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 240, § 2º, DO CPM. APLICAÇÃO.
FRAÇÃO. MAJORAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O art. 124 da Constituição Federal dispõe que é
da competência da Justiça Militar da União o julgamento dos crimes militares,
assim definidos em lei, não se referindo aos sujeitos submetidos a esta Jurisdição
especial. II - A desincorporação dos Acusados no transcurso da persecução penal
não tem o condão de afastar quaisquer das condições de procedibilidade, não
acarreta ausência de condição de prosseguibilidade, nem torna incompetente a
Justiça Militar da União ou o Conselho Permanente de Justiça para o julgamento
da causa. Precedentes. III - A ausência de informação ao Acusado no sentido de que
seu silêncio não ensejará prejuízo à Defesa constitui mera irregularidade, não
caracterizando violação ao art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Aplicação
dos princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas
previstos, nos arts. 499 e 502, ambos do Código de Processo Penal Militar. IV - É
válida a Denúncia que descreve, ainda que suscintamente, as condutas dos
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusados, máxime quando não se comprova qualquer prejuízo ao exercício da
Ampla Defesa. V - Demonstrada a autoria e a materialidade delitivas, com todos os
contornos da empreitada criminosa, não há como se acolher o pleito absolutório. VI
- Adotada a teoria da atividade é de se concluir que, salvo nas situações relativas à
abolitio criminis ou à novatio legis in mellius, a conduta do autor da prática delitiva
será apreciada segundo as leis e circunstâncias fáticas existentes ao tempo da
conduta. Se os Acusados eram militares da ativa no momento da empreitada
criminosa, a aplicação do § 3º do art. 251 do Código Penal Militar não constitui bis
in idem. VII - Tem incidência a minorante do § 2º do art. 240 do CPM quando a
plena reparação do prejuízo causado à Administração Militar ocorreu antes da
instauração da Ação Penal Militar. VIII - Nos termos da doutrina e da pacífica
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o caput do art. 71 do Código Penal
comum, aplicável aos processos da competência da Justiça Militar por motivos de
política criminal, adota o critério meramente quantitativo para a exacerbação de
pena em virtude de continuidade delitiva, considerando-se adequadas as frações
de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3,
para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. IX - Apelos
conhecidos e parcialmente providos. Condenação mantida. Penas definitivas
mitigadas. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000013-54.2011.7.12.0012.
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 26/06/2018, Data de Publicação: 10/08/2018). [Grifos nossos.]
Por último, com relação ao reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, no caso do Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA,
com fulcro no art. 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, cumpre
observar que, para a sua configuração, por expressa disposição legal, é necessário
que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorreu no
presente caso. Ou seja, não basta a simples confissão para a aplicação da atenuante.
É necessário, ainda, que a declaração do Apelante tenha esclarecido possível dúvida
acerca da autoria.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA.
COMPROVAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA.
DESNECESSIDADE.
ATENUANTE
NÃO
CONFIGURADA. 1. O crime de ingresso clandestino é de mera conduta e de perigo
abstrato, não se exigindo qualquer motivo determinante para o comportamento do
agente. Tutela-se a ordem administrativa das Forças Armadas por razões de
segurança e de defesa nacional. 2. A alegação do Acusado de que saltou o muro da
Organização Militar para atender necessidades fisiológicas não encontra amparo
nas provas produzidas. A dinâmica dos fatos não deixa dúvidas de que pretendia
encontrar civis que utilizavam o local para consumo de substâncias
entorpecentes. 3. Este Tribunal tem julgado que a atenuação da reprimenda em
face da confissão espontânea somente é cabível quando a autoria é ignorada ou
imputada a outrem, não sendo aplicável em casos de flagrante delito. Ademais, a
atenuação da pena deve guardar os limites cominados ao crime, ex vi do art. 73 do
CPM. 4. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº 7000687-
35.2018.7.00.0000. Ministro Relator Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgado em 16/04/2019. Publicado em 13/05/2019.)”. [Grifo nosso.]
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, considerando que a autoria nunca foi ignorada ou
imputada a outrem, a atenuante da confissão espontânea não restou configurada.
Com relação ao pleito subsidiário da Defesa constituída de
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, que requer a reforma do quantitativo das penas
em decorrência de toda a exasperação punitiva, a isenção da pena de multa e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou a fixação do
regime inicial aberto, da mesma forma não merece guarida a alegação Defensiva.
Quanto às exasperações punitivas utilizadas pelo Juiz de Primeira
Instância, como a maior extensão do dano e a continuidade delitiva, estas já foram
devidamente exploradas anteriormente no sentido de estarem em conformidade com
o arcabouço jurídico aplicável, não merecendo reparo a Sentença hostilizada.
A aplicação do art. 53, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar, com
lastro no art. 73 do Código Penal Militar, também está em total harmonia com o
conjunto probatório constante nos autos. Restou evidente o papel da
Apelante MICHELLY NOBRE SILVEIRA em organizar/dirigir a atividade dos
demais agentes rumo à prática delitiva.
A reparação do dano como efeito da condenação é uma medida que
visa compensar a Administração Pública (União) pelos prejuízos sofridos em
decorrência da conduta criminosa da Apelante. O pedido de isenção de pagamento,
com base na hipossuficiência da Apelante, além de não possuir amparo legal, não foi
demonstrado nos autos. Muito pelo contrário, as posses da Apelante não revelam em
nenhum momento tratar-se de pessoa humilde.
Nesse sentido, a alegação de hipossuficiência da Apelante não se
mostra apta para excluir a condenação ou reduzir o valor fixado a título de reparação
de danos, haja vista que a fixação da indenização não depende da condição
socioeconômica da Apelante, mas, sim, dos prejuízos causados. Portanto, não acolho
o pedido defensivo.
No que diz respeito à aplicação de sanções restritivas de direitos em
substituição à pena privativa de liberdade estabelecida na Sentença, a jurisprudência
do Tribunal tem combatido a aplicação analógica da Lei Penal comum nesse ponto,
argumentando que não se adequa à sistemática repressiva do Código Penal Militar.
Nesse sentido, o Tribunal possui um extenso conjunto de precedentes,
sendo relevante destacar o seguinte:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ENTORPECENTE.
PRELIMINARES.
RECURSO. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. NULIDADE PROCESSUAL. RÉU EX- MILITAR. CONSELHO DE
JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNIFORME. MÉRITO.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESES DEFENSIVAS. BEM JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO. CRIMES DE
PERIGO. INCONSTITUCIONALIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. CADEIA
DE CUSTÓDIA. ULTRAJADA. CRIME IMPOSSÍVEL. ENTORPECENTE. ÍNFIMA
QUANTIDADE. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. "BIS IN IDEM". LEI Nº 11.343/2006.
INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. Por se encontrar imbricado com o mérito recursal, não se
conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º,
do RISTM. Preponderância do brocardo "tantum devolutum quantum appellatum".
Preliminar não conhecida. Decisão unânime. 2. O agente de crime previsto no art.
290 do CPM (impropriamente castrense) pode ser o militar ou o civil. Logo, inexiste
a extinção do Processo por falta de condição de prosseguibilidade da APM, em
virtude do licenciamento do réu das fileiras das Forças Armadas. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. 3. O art. 290 do CPM permanece hígido no concerto do
sistema repressivo castrense, em face dos bens jurídicos tutelados pela JMU, da sua
harmonia com o texto constitucional e da incidência do Princípio da Especialidade.
A Lei nº 13.491/2017, sancionada para reforçar a proteção do Estado, jamais
poderia ter efeito inverso e tornar as Instituições Militares vulneráveis às ameaças
(potenciais e reais) dos entorpecentes. Nesse campo de valores, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM. Precedentes.
4. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o Termo de
Apreensão não perfaz essencial se, no conjunto dos autos, houver outras provas
elucidativas da conduta, da retenção do material pelas autoridades, do seu
oportuno encaminhamento para a análise pericial e da idônea demonstração de
lastro que interliga o agente à substância proscrita. 5. O ingresso de agente
portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui grave ataque ao bem jurídico tutelado.
No meio militar, a ofensa atinge, além da saúde da coletividade, a regularidade das
Forças Armadas, a Hierarquia e a Disciplina Militares. Portanto, os Princípios da
Proporcionalidade, da Insignificância, bem como a invocação do crime impossível
são interpretados conforme os cânones de Defesa Nacional. A quantidade de droga
apreendida não constitui elemento normativo exigível para a configuração do delito
em questão. 6. A sanção penal e a punição administrativa são institutos jurídicos
diversos. Não há "bis in idem" quando a Administração Militar, eventualmente,
também aplica sanção disciplinar para conduta tipificada como delito pela Lei
Penal. Independência entre as esferas criminal e administrativa e, se houvesse
choque, prevaleceria a primeira. 7. Diante do Princípio da Legalidade estrita e da
Proporcionalidade, a perfeita subsunção do fato delituoso às elementares do art.
290 do CPM afasta, por completo, a desclassificação da conduta para qualquer
outro tipo repressivo. 8. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos não encontra guarida no CPM, em face da ausência de previsão legal
em seu texto. Especialidade da Legislação castrense. Precedentes do STF e do
STM. 9. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida.
Recurso conhecido e não provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000904-10.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de
Publicação: 26/11/2021). [Grifo nosso.]
Assim, não há respaldo para a conversão de pena requerida.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devido à rejeição dos pedidos subsidiários, torna-se inviável fixar o
cumprimento da pena da Apelante MICHELLY no regime inicial aberto, conforme
estabelecido por lei. Esse regime destina-se a condenados não reincidentes, cuja
pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal. No entanto, a pena imposta à Apelante excede esse limite.
Apresento, ainda, a questão suscitada pela Defensoria Pública da União
em sede preliminar, alegando a nulidade da Sentença por violação ao Princípio da
Correlação. No entanto, tendo em vista que a questão está intrinsecamente
relacionada ao mérito da demanda, conforme previsto no art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do STM, será abordada neste momento.
In casu, o Ministério Público Militar denunciou os Apelantes como
incursos no delito de estelionato, previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II,
na forma tentada, ambos do Código Penal Militar, por fato ocorrido em 10 de
fevereiro de 2018.
O Juiz sentenciante, no entanto, condenou-os na forma tentada e
consumada do crime de estelionato, abrangendo um período anterior ao incidente,
especificamente os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Considerou,
também, outras carradas ilegais nos meses anteriores a fevereiro de 2018, as quais
não foram mencionadas na Acusação. Mesmo assim, condenou os Apelantes no
mesmo tipo penal defendido pelo Parquet Militar na Inicial Acusatória.
Entendo que a nova capitulação jurídica levada a efeito pelo Órgão
Julgador de primeiro grau de forma alguma contrariou o sistema jurídico pátrio, cuja
essência exige a fundamentação das decisões judiciais, consoante o comando
constitucional e, bem assim, a correlação entre os fatos descritos pela Acusação e
aqueles considerados pelo Juiz na Sentença para a prolação de um veredicto de
condenação, sob pena de ofensa aos Princípios constitucionais do Contraditório e da
Ampla Defesa.
Na verdade, ao contrário do afirmado pela Defesa, não há que se falar
em condenação por fato diverso do constante da Inicial Acusatória, mas, sim,
de Emendatio Libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada
ao fato na Denúncia, em face dos elementos probatórios, o que não acarreta qualquer
violação ao Princípio da Correlação entre a acusação e a Sentença.
A Decisão proferida pelo Juízo de primeira instância está em
conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que
estabelece que o juiz pode atribuir aos eventos criminosos descritos na Acusação a
classificação legal que considerar mais apropriada, sem causar surpresa à Defesa e
sem violar os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, é
relevante mencionar os seguintes precedentes judiciais:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR
FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO
APTA
A
INFIRMAR
A
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou
na condenação do recorrente, a hipótese insere-se na especialidade da legalmente
admitida emendatio libelli, não havendo que se falar em nulidade ou afronta ao
princípio da correlação. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o
julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo
regimental desprovido." (Sem grifos no original.) (STF- HABEAS CORPUS in
Agravo Regimental nº 156.533, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
Publicado em 1º de agosto de 2019). [Grifo nosso.]
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR
E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TR NSITO EM
JULGADO. WRIT SUCED NEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA
OU
CORRELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou
correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a
exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se
defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A
jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer
constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição
jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. (...) (HC 176334 AgR,
Relatora Min ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, DJe-090 de
12/5/2021). [Grifo nosso.]
Cabe ressaltar que esta Corte também já enfrentou o tema, in verbis:
EMENTA: DEFESA. APELAÇÃO. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO
PELO USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. NOTITIA CRIMINIS. APÓCRIFA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
PROCESSO
SELETIVO
PROMOVIDO
PELO
EXÉRCITO.
COMPROVAÇÃO
DAS
EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS.
USO
DE
DOCUMENTO ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO
LIBELLI.
MUDANÇA
DA
CAPITULAÇÃO
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de nulidade sob a alegação de que o acusado não poderia ter sido
condenado pelo crime de uso de documento falso sob pena de ofensa aos princípios
da congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, haja
vista ter a denúncia lhe imputado crime de estelionato, não havendo qualquer
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

retificação por parte do Ministério Público Militar quanto à capitulação. Preliminar
não conhecida por guardar nítida relação com a matéria fática e com a tipicidade
da conduta imputada ao ora apelante. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade
absoluta, por serem os elementos informativos colhidos no inquérito policial militar
baseados em notitia criminis apócrifa. A notitia criminis anônima, por si só, não
impede que a autoridade policial militar realize as investigações necessárias, a fim
de averiguar a veracidade dos fatos revelados pela respectiva informação.
Constatados os fatos, nada impede a instauração do processo penal, pois o que se
veda é a propositura de ação desprovida de prévias averiguações oficiais e fundada
unicamente em notícia apócrifa, conforme teor da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. No caso, não há se falar em ação penal instaurada com base
apenas em notitia criminis apócrifa. Antes, foram averiguados os fatos relatados na
denúncia mediante a instauração de sindicância e de inquérito policial militar, nos
quais foram anexadas provas documentais e testemunhais, elementos esses sim
informativos para a propositura da respectiva ação penal. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão unânime. A peça acusatória aponta, sem qualquer margem de
dúvidas, para o uso de documento falso, meio fraudulento utilizado pelo apelante
para atingir o seu objetivo de lograr êxito no processo seletivo para Sargento
Técnico Temporário realizado pelo Exército, consubstanciado na situação fática de
ter apresentado cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social
adulteradas, bem como declaração de ter exercido função de motorista em
cooperativa que sequer foi reconhecida pelo suposto signatário da referida
declaração. Na verdade, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em
condenação por fato diverso do constante da inicial acusatória, mas sim de
emendatio libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada ao
fato na denúncia em face dos elementos probatórios, o que não acarreta qualquer
violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Condenação
mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000570-39.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 07/04/2022,
Data de Publicação: 05/05/2022) [Grifo nosso.]
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. RECEPTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO
EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS: INÉPCIA
DA DENÚNCIA, CLASSIFICAÇÃO DO CRIME INCORRETA. REJEIÇÃO.
MAIORIA. PRESCRIÇÃO. PENA IN CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
PGJM.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. GRAVIDADE ACENTUADA DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL. INTENSIDADE DO DOLO.
EXTENSÃO OU PERIGO DE DANO. ELEVAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A classificação inicial feita na Denúncia
não impede a condenação em outro tipo penal, desde que os fatos estejam nela
descritos. A posterior Emendatio Libelli não gera a inépcia da Denúncia, cujos
requisitos são verificados pelo Magistrado no momento do seu recebimento.
Preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por suposto erro na classificação do
crime. Rejeição por maioria. 2. O crime de receptação, na modalidade "ocultação",
tem natureza permanente. A posse da coisa receptada permanece velada. A duração
da conduta se protrai no tempo. A contagem do prazo prescricional inicia-se
quando a permanência cessa. Preliminar da Defesa de prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto. Rejeição. Unânime. 3. Inexiste ofensa ao Princípio
da Correlação na hipótese em que os fatos foram descritos na Denúncia, embora a
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

classificação inicial do crime tenha sido outra. O réu defende-se dos fatos
apontados e não da classificação do tipo penal. Hipótese de Emendatio Libelli.
Ausência de prejuízo ou de surpresa para a Defesa. Preliminar da PGJM de ofensa
ao Princípio da Correlação. Rejeição por maioria. 4. O crime de receptação de
armamento de uso exclusivo das Forças Armadas exige, por sua gravidade
acentuada, a imposição de severa sanção penal. Se o receptador possui o registro
de Atirador, Caçador e Recarga, o argumento de sua ignorância, sobre a origem
ilícita do armamento, não afasta a sua culpabilidade. 5. A receptação com
pluralidade de objetos, ocorrida em momento único, caracteriza somente um crime
e não concurso formal ou material de delitos. 6. A JMU, na missão constitucional de
tutelar a ultima ratio do Estado, exerce, com maior firmeza, a repressão geral e
especial relativa à receptação de armamentos e de peças que foram subtraídos do
controle das OM, podendo, na atual conjuntura, servir ao mundo do crime. Em
regra, fruto dessa gravidade, na dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais do
art. 69 do CPM - extensão do dano ou perigo de dano - são mensuradas com maior
rigor. 7. Condenação mantida. Pena elevada. Provimento parcial. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000398-34.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
12/11/2020, Data de Publicação: 25/11/2020) [Grifo nosso.]
Com base no exposto, o argumento de violação ao Princípio da
Correlação não se sustenta, uma vez que a exposição do fato criminoso na Denúncia
está em conformidade com o delito descrito no art. 251, caput, do Código Penal
Militar.
As condutas perpetradas pelos Apelantes, portanto, perfazem os
requisitos característicos do delito de estelionato (consumado e tentado), por estarem
presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o
controle das carradas de água, em prejuízo da Administração Militar e da população
vítima da seca.
O conjunto probatório é convergente e harmônico, amparado em
documentos, em depoimentos e em declarações, do qual se deflui a certeza da
autoria e da materialidade delitiva.
Certo é que era exigível conduta diversa dos Apelantes, não havendo
qualquer circunstância que os isente do crime ou exclua a sua culpabilidade.
Portanto, entendo acertada a decisão do Juiz sentenciante no sentido de
considerar pelo menos uma carrada simulada nos períodos de dezembro de 2017 e
janeiro de 2018, além de uma tentativa de simulação no período de fevereiro de
2018.
Inequívoco, com base no Relatório de Perícia de Avaliação
Administrativo-Contábil (processo 7000025-62.2018.7.10.0010/CE, evento 12,
DOC1, fls. 9-12), é o montante de valores recebidos por cada pipeiro no período de
dezembro de 2017 a janeiro de 2018. Além disso, há o relato de FRANCISCO
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

WELLINGTON ALVES DA SILVA, durante fase Inquisitorial, afirmando que
realizava rotas simuladas há dois meses, e as anotações encontradas em sua
caderneta, onde constavam, também, rotas simuladas. Temos, no caso, um arcabouço
probatório capaz de demostrar as condutas criminosas perpetradas pelos Apelantes.
Nesse ponto, a Sentença restou devidamente fundamentada, devendo
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como minhas
razões de votar, in verbis:
“Diante de tais provas, é evidente que Francisco Wellington Alves da Silva, em
dezembro de 2017, consumou a simulação de ao menos uma carrada prevista para
os caminhões de placa HUM 3922, HBG 1908 e MXO 3604, cujos motoristas eram
o próprio Francisco, Bezaliel Sousa de Lima e Antônio de Pádua Marcelino dos
Santos, respectivamente; em janeiro de 2018, consumou a simulação de ao menos
uma carrada prevista para os caminhões de placa HUM 3922, HBG 1908, MXO
3604 e HUR 7503 cujos motoristas eram o próprio Francisco, Bezaliel Sousa de
Lima, Antônio de Pádua Marcelino dos Santos e José Ivanaldo Lima,
respectivamente; e, em 10 de fevereiro de 2018, tentou consumar a simulação de ao
menos uma carrada prevista para os caminhões de placa HUM 3922, HBG 1908,
MXO 3604 e HUR 7503 cujos motoristas eram o próprio Francisco, Bezaliel Sousa
de Lima, Antônio de Pádua Marcelino dos Santos e José Ivanaldo Lima,
respectivamente, tudo por ordem e conhecimento da sua Chefe, Michelly Nobre
Silveira.” (evento 1, SENT7)
Assim, independentemente da quantidade de carradas d’água cujas
entregas foram forjadas, não há como se negar que o prejuízo para a sociedade foi de
grande monta, a demonstrar o total acerto da Sentença condenatória, não
havendo qualquer reparo a ser feito.
No caso em apreço, a autoria e a materialidade do delito restaram
demonstradas e incontroversas. Efetivamente, os Apelantes praticaram o ilícito penal
militar previsto no art. 251 do CPM, em continuidade delitiva.
Contudo, mesmo não havendo pedido expresso das Defesas, considero
necessária a revisão de ofício da pena imposta aos Apelantes MICHELLY NOBRE
SILVEIRA e FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA. As condenações
estabelecidas em Primeira Instância foram calculadas de forma equivocada, levando
em consideração o critério trifásico de fixação da pena. Portanto, é necessário traçar
de maneira mais precisa a individualização e dosimetria da pena.
O Juízo a quo, no cálculo da dosimetria da pena, assim estabeleceu
o quantum para cada Apelante, in verbis:
(...)Passemos à dosimetria da pena.
1) MICHELLY NOBRE SILVEIRA
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior extensão do dano, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em
prejuízo das comunidades carentes.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3
(três) anos de reclusão. Ademais, considerando que os delitos que ultrapassem a
quantidade de 7 (sete), devem ser considerados para a maior extensão do dano,
como exposto supra (individualização da pena), entendo proporcional e adequado
correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de reclusão. Considerando que,
dos 11 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos ainda 4 delitos na
primeira fase.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.
Na 2ª fase, há a circunstância agravante do art. 53, §2º, I, do CPM, consoante
fundamentação supra. Com lastro no art. 73 do CPM, entendo por agravar a pena
no patamar mais benéfico à ré, 1/5 (um quinto), de modo a se fixar a pena
intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.
Na 3ª fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a
pena em 4 (quatro) anos de reclusão.
1.1 Em virtude da continuidade delitiva, considerando à razão de 2/3 (dois terços)
para exasperação, fixa-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.
1.2 Decido, ainda, negar o direito à Suspensão Condicional da Pena (sursis), tendo
em vista que a pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se
encontram preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
1.3 Resta fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme a regra do art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
1.4 É concedido à ré o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
Em consequência: Como efeito da condenação, nos termos do art. 109, I, do CPM,
fica a ré Michelly Nobre Silveira obrigada a reparar o dano sofrido pela União, no
montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
2) FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior extensão do dano, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em
prejuízo das comunidades carentes.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 3
(três) anos de reclusão. Ademais, considerando que os delitos que ultrapassem a
quantidade de 7 (sete), devem ser considerados para a maior extensão do dano,
como exposto supra (individualização da pena), entendo proporcional e adequado
correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de reclusão. Considerando que,
dos 11 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos ainda 4 delitos na
primeira fase.
Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes,
mantém-se a pena em em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na 3ª fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a
pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
2.1 Em virtude da continuidade delitiva, considerando à razão de 2/3 (dois terços)
para exasperação, fixa-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão.
2.2 Decido, ainda, negar o direito à Suspensão Condicional da Pena (sursis), tendo
em vista que a pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos. Não se
encontram preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do CPM.
2.3 Resta fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme a regra do art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
2.4 É concedido à ré o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.(...)
Analisando os autos, a dosimetria da pena merece ser reformulada,
pois desproporcional e eivada de bis in idem.
Ao fixar a pena-base e sob a justificativa de maior extensão do dano, o
Magistrado a quo adicionou 1 (um) mês de reclusão para cada delito excedente à
quantidade de 7 (sete) condutas. Mesmo reconhecendo que nessa primeira fase da
dosimetria da pena há uma discricionariedade maior por parte do julgador para
estipular a pena-base, entendo estar demasiadamente exagerado o critério adotado,
eis que a continuidade delitiva deve ser aferida apenas na terceira fase. E o critério
que o Magistrado utilizou remeteu para a primeira fase a exasperação dos crimes
continuados.
Vale dizer que o Juízo a quo, na Sentença, no instante de analisar as
circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, aplicou aos Réus dois
aumentos de pena na primeira fase, ambos sob a circunstância de “maior extensão do
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dano”, sendo, o primeiro, um incremento de 1 (um) ano, enquanto que o segundo
deu-se em um acréscimo progressivo de 1 (um) mês para cada delito excedente da
continuidade delitiva, em verdadeiro bis in idem.
A jurisprudência pacífica determina que a exasperação da pena pelo
crime continuado siga as seguintes frações:
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena pela
continuidade delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações
penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se
aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (REsp
n. 1.732.778/GO, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
14/8/2018, DJe de 22/8/2018.) [Grifo nosso.]
Analisando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima
transcrita, percebe-se que o aumento da pena se dá para 7 (sete) ou mais infrações.
Vale dizer que o julgador não indicou que os crimes excedentes deveriam ser
adicionados na primeira fase, quando da fixação da pena-base.
No entanto, reconheço que, em algumas hipóteses, é perfeitamente
válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal sob o fundamento de maior
extensão do dano, desde que justificada.
Em relação à participação dos Réus na empreitada criminosa,
vislumbro a necessidade de fixação da pena acima do mínimo legal apenas levando
em consideração a circunstância utilizada de “maior extensão do dano”, afastando-
se, por conseguinte, os acréscimos praticados, na primeira fase, eis que
desproporcionais.
Nesse contexto delineado, acompanho na íntegra o entendimento
exarado pelo eminente Ministro Dr. PERICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ ao
proferir Declaração de Voto em caso bastante semelhante (Apelação nº 7000297-
60.2021.7.00.0000, julgada em 31/5/2023), assim resumido, in verbis:
"[...] veja-se que sobram erros na Sentença, os quais se resumem na seguinte
ordem: um, bis in idem na forma em que foi feita a primeira fase, ao se usar duas
vezes uma mesma circunstância; dois, bis in idem na matéria do mesmo tópico, no
utilizar um só fato para justificar dois aumentos; e, três, empregar a continuidade
delitiva como fator de aumento (na primeira fase) fora do instante em que a sua
exasperação é cabível (quando da unificação), em desacordo com a previsão
legal que regulamenta.
[...]
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, na primeira fase da dosimetria, dos quatro Acusados recém-citados, voto por
manter o aumento de um ano feito pelo Magistrado de piso na primeira fase, por
força dos delitos terem acarretado prejuízos em razão de um 'fraudulento
abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras
dos impactos da seca no semiárido cearense'. Assim, as penas de todos os
estelionatos praticados por esses Réus são elevadas para 3 anos de reclusão na
primeira fase.
Na segunda, por não haver agravantes ou atenuantes, as penas-bases permanecem
no valor da fase anterior. Já na terceira, não há majorantes ou minorantes, razão
pela qual se tornam definitivas em 3 anos de reclusão. Por fim, em face do
reconhecimento do concurso dos delitos praticados pelos Réus em continuidade
delitiva, unifico as penas deles em uma só de 5 anos de reclusão para cada, a serem
cumpridas em regime semiaberto, sem qualquer incremento por delitos "excedentes
a 7"."
Neste momento, diante da modificação na legislação do Código Penal
Militar, é pertinente fazer a seguintes observações com relação à dosimetria da pena.
Na terceira fase, sobre a pena fixada deve incidir, ainda, a causa de
aumento decorrente da continuidade delitiva, dada a recorrência dos patrocínios
efetuados, com base no art. 80 do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei
14.688/2023, por ser mais benéfica ao Réu em comparação à redação anterior,
vigente ao tempo do crime, e que traz idêntica previsão do art. 71 do Código Penal
comum, até então utilizado por esta Corte.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação
da pena prevista no art. 71 do Código Penal comum, da seguinte forma: um sexto
(1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um
quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um
meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações.
Entendo que o critério deve permanecer para a aplicação do art. 80 do
Código Penal Militar com a nova redação, pois o entendimento converge com a
Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça, de 8 de setembro de 2023, in verbis:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de
acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).
Passo à fixação da pena de forma individualizada.
a) Apelante MICHELLY NOBRE SILVEIRA, mantida a
condenação como incursa no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art.
251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), cominando-se a agravante do
art. 53, §2º, I, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar,
os autos demonstram uma circunstância desfavorável à Apelante: a "maior extensão
do dano", decorrente da fraudulenta simulação de abastecimento de água, em
prejuízo das comunidades carentes, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos
de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se a existência da circunstância agravante
descrita no art. 53, § 2º, inciso I, e, com base no artigo 73, ambos do Código Penal
Militar, concluo que é adequado agravar a pena em favor da Ré no patamar mais
favorável, correspondente a 1/5 (um quinto), resultando em uma pena intermediária
de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, ficou comprovado que a Apelante MICHELLY
NOBRE SILVEIRA praticou por 7 (sete) vezes o ilícito previsto no art. 251 do CPM,
na forma consumada, e por 4 (quatro) vezes na forma tentada, nos termos do art. 30,
inciso II, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva.
Assim sendo, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão
da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar, ou seja, em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, perfazendo o total de 6
(anos) de reclusão, pena que se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional semiaberto, consoante a redação
da alínea “b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
b) Apelante FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA,
mantida a condenação como incurso no art. 251, caput (modalidade
consumada), e no art. 251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), na forma
do art. 80, todos do Código Penal Militar:
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, os autos
demonstram uma circunstância desfavorável ao Apelante, a "maior extensão do
dano", decorrente da fraudulenta simulação de abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos de
reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o Apelante FRANCISCO
WELLINGTON ALVES DA SILVA praticou por 7 (sete) vezes o ilícito previsto no
art. 251 do CPM, na forma consumada, e por 4 (quatro) vezes na forma tentada, nos
termos do art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, em relação o Apelante FRANCISCO WELLINGTON
ALVES DA SILVA, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão da
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar, ou seja, em 2
(dois) anos, perfazendo o total de 5 (anos) de reclusão, pena que se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional semiaberto, consoante a redação
da alínea “b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Deixo de conceder o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis)
a todos os Apelantes, pois as reprimendas impostas suplantam o patamar de 2 (dois)
anos, nos termos do art. 84 do CPM.
Mantenho
a
condenação
da Apelante
MICHELLY
NOBRE
SILVEIRA a reparar os danos causados à União nos valores fixados na Sentença.
É concedido a todos os Apelantes o direito de recorrer em liberdade.
Quanto às condenações dos demais Apelantes, ANTÔNIO DE PADUA
MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA LIMA e JOSÉ IVANALDO
LIMA, não há reparo a ser feito. Afinal, considerando que não excedeu a 7 (sete) a
quantidade de condutas em continuidade delitiva, o Magistrado a quo não adicionou
1 (um) mês de reclusão para cada delito excedente à pena-base, situação que, como
visto, ensejou a revisão da dosimetria da pena dos Apelantes MICHELLY NOBRE
SILVEIRA e FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA.
Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado em razões recursais
pela Defesa de MICHELLY NOBRE SILVEIRA, não se vislumbra nos autos
qualquer matéria que tenha infringido normas constitucionais, penais ou processuais
penais que possam justificar a viabilidade da admissão de tal procedimento.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Recursos de
Apelação interpostos pelas Defesas de ANTÔNIO DE PADUA MARCELINO DOS
SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA e JOSÉ IVANALDO LIMA para manter a
Sentença condenatória nos seus exatos termos, e para conhecer e dar parcial
provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de MICHELLY
NOBRE SILVEIRA e FRANCISCO WELLINGON DA SILVA para, mantidas as
condenações, alterar o quantum das penas que lhes foram impostas, condenando
MICHELLY NOBRE SILVEIRA à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como
incursa no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c art. 30,
inciso II (modalidade tentada), em continuidade delitiva, na forma do art. 80, do
todos do Código Penal Militar, fixando o regime prisional inicial semiaberto, sem o
direito à suspensão condicional da pena, mantida a condenação da Apelante a reparar
os danos causados à União nos valores fixados na Sentença; e FRANCISCO
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

WELLINGON DA SILVA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso no art.
251, caput (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II
(modalidade tentada), em continuidade delitiva, na forma do art. 80, todos do
Código Penal Militar, fixando regime prisional inicial semiaberto, sem o direito à
suspensão condicional da pena.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357518v39
e do código CRC 6362e093.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 14/12/2023, às 0:4:4
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357518 .V39
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000440-15.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): MARA CARINA CALDEIRA LOPES (OAB CE37363)
ADVOGADO(A): MAURO ATUI NETO (OAB SP266971)
APELANTE: JOSÉ IVANALDO LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: BEZALIEL SOUSA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ANTONIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, em meu voto de vista, divergi da
douta maioria pela razões que passo a expor.
2. Na sessão virtual de 14/8/2023 a 17/8/2023, pedi vista para melhor
analisar a preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela Defesa, alegando a
violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, em face do
julgamento extra petita, o qual teria desrespeitado o princípio da correlação ao não
observar os fatos delimitados na denúncia, condenando os apelantes por crimes não
descritos na exordial.
3. Em que pese a Defesa, acertadamente, tenha alegado a nulidade da
sentença como preliminar, a douta turma considerou que o referido pleito se
confunde com a própria matéria de mérito, haja vista a relação com a matéria fática e
com a tipicidade da conduta, a teor do disposto no art. 81, § 3°, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), razão pela qual o meu voto-vista,
embora enfrente a questão da nulidade, avançará na matéria de fundo.
4. Dessa forma, passa-se a análise dessa matéria no mérito.
5. Neste ponto, a Defesa pede a declaração da nulidade da Sentença
diante do julgamento extra petita, uma vez que reconheceu a ocorrência de
estelionato consumado, referente ao período de Dezembro/2017 a Janeiro/2018, bem
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como a continuidade delitiva e a extensão do dano, sem, contudo, esses fatos terem
sido descritos na Denúncia, o que evidenciaria uma flagrante violação aos princípios
da correlação denúncia-sentença.
6. Sobre o princípio da correlação, também conhecido como princípio
da congruência no processo penal, tem-se que ele confere segurança jurídica aos atos
decisórios e aos acusados, uma vez que é uma garantia de que ninguém será
condenado para além da imputação inicial.
7. Essa garantia também decorre do sistema acusatório, que conta com
um acusador distinto do julgador, o qual se caracteriza pela neutralidade e
imparcialidade e, portanto, não deve avançar onde a acusação não tenha
encaminhado e provado de forma efetiva. É dizer, a imputação e sua proposta
probatória limita a prestação jurisdicional.
8. As imputações sempre devem ser certas e bem delimitadas - em
razão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no processo
penal, presentes na Constituição de 1988, em seu art. 5°, LV, que, expressamente,
previu como direitos ou garantias fundamentais o do contraditório e da ampla defesa
no âmbito de processos judiciais ou administrativos, como diz a Carta Magna:
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes;
9. Decorre, portanto, do texto constitucional, verdadeira necessidade de
que o réu saiba por quais condutas está sendo acusado, para eficazmente se defender.
10. Nessa linha, ensina FERNANDO CAPEZ, que o princípio da
correlação (Capez, Fernando Curso de processo penal / Fernando Capez. – 23. ed. –
São Paulo: Saraiva, 2016.):
"É princípio garantidor do direito de defesa do acusado, cuja
inobservância acarreta a nulidade da decisão. Por princípio da
correlação entende-se que deve haver uma correlação entre o fato
descrito na denúncia ou queixa e o fato pelo qual o réu é condenado.
O juiz não pode julgar o acusado extra petita, ultra petita ou citra
petita; vale dizer, não pode desvincular-se o magistrado da inicial
acusatória julgando o réu por fato do qual ele não foi acusado."
11. Cumpre ainda trazer à baila o rico ensinamento de JOSÉ
FREDERICO MARQUES, em capítulo sobre a acusação, em sua obra monumental
de processo penal (Elementos de Direito Processual Penal, vol. II, Rio de Janeiro,
1998, pp. 152 e segs.), segue a lição:
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O acusador deve descrever o fato criminoso com todas as suas
circunstâncias e, por outro lado, dar a classificação do crime (Código
de Processo Penal, artigo 41). Com isto delimita o seu pedido, por
meio de imputação, porquanto o que impetra é a aplicação das penas
previstas para a espécie delituosa que na denúncia vem descrita e
qualificada. No entanto, o juiz pode alterar essa qualificação in pejus
ou in melius, ficando vinculado para julgar apenas ao fato criminoso
tal como foi descrito, uma vez que não pode ampliar o objeto da
acusação para decidir sobre circunstâncias nesta não contidas
explícita ou implicitamente. ( ... ) no processo penal, impedido está o
órgão judiciário de pronunciar-se sobre fato que não constitua objeto
de imputação."
12. O professor JULIO FABBRINI MIRABETE, por sua vez, ensina
que (Processo Penal, 14ª edição, São Paulo, 2003, pp. 452 e segs.):
“A sentença deve guardar com a denúncia ou queixa uma relação, já
que nesta se expõe ao Estado-Juiz a pretensão punitiva, com a
descrição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, e
naquela deve se decidir sobre essa imputação. Deve haver uma
correlação entre o fato descrito e o fato pelo qual o réu é
condenado. Esse princípio da correlação entre a imputação e
sentença representa uma das mais relevantes garantias do direito de
defesa e qualquer distorção, sem observância dos dispositivos legais
cabíveis, significa ofensa a ele, acarretando a nulidade da
decisão. Compreende-se, destarte, que o juiz se ache de certo modo
vinculado à denúncia, não podendo julgar o réu por fato de que não
foi acusado (extra petita ou ultra petita) ou de modalidade mais grave
(in pejus), proferindo sentença que se afaste ou se alheie ao
requisitório da acusação" (destaques do original).
13. Feita essa referência doutrinária, trago à colação a peça pórtico,
haja vista a alegação defensiva de que houve desobediência do princípio da
correlação, uma vez que nela deveria constar os fatos criminosos pelos quais os réus
foram condenados, a saber, o crime de estelionato consumado, ocorridos entre os
meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Confere-se:
“Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comandante
do 23º Batalhão de Caçadores, por meio da Portaria nº 014 - Gp
Pes/Sv Jus 23º BC, de 27.02.2018 (evento 01, doc 01, fl. 09), tendo em
vista a prisão em flagrante delito do primeiro denunciado Francisco
Wellington Alves da Silva, ocorrida em 10.02.2018. (evento 01, doc 02,
fls. 02/31).
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião da referida prisão, conforme a Portaria suso mencionada,
Francisco Wellington foi surpreendido transportando em um veículo
Pálio, Placas FNI6907 - de propriedade das irmãs Marícia e Michelly,
três Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) e um coletor da
marca Tomus, todos pertencentes aos caminhões contratados para
prestar serviços no Lote 05 (placas HUM3922), Lote 06 (placas
HUR7503), Lote 07 (placas HGB1908) e Lote 08 (placas MXO3604),
do Município de Jucás/Ce, possuindo como motoristas cadastrados,
além de Francisco Wellington, os Pipeiros José Ivanaldo Lima,
Bezaliel Sousa de Lima e Antônio de Pádua Marcelino dos Santos
(segundo, terceiro e quarto denunciados, respectivamente).
Ainda por ocasião da prisão em flagrante delito, Francisco Wellington
confessou "ter retirado os GPS's dos caminhões-pipa e os colocado em
carro particular (Fiat Pálio, de placas FMI-5907/SP, fornecido pela
sua patroa, para assim ludibriar a rota do GPS", sendo "mandado pela
sua patroa a tirar o GPS do caminhão e o colocar em carros
particulares; desse modo fazia o mesmo trajeto do caminhão-pipa, só
que com o GPS dentro do carro particular, ludibriando a fiscalização e
ganhando dinheiro pelas rotas, sem haver o devido abastecimento".
(evento 01, doc 02, fls. 14/15).
De fato, as pessoas que alugavam os caminhões e representavam os
pipeiros junto ao 23º Batalhão de Caçadores eram as irmãs Michelly e
Marícia (quinta e sexta denunciadas), conforme se constata com as
procurações e contratos de locação existentes no evento 01, doc 03,
fls. 52/73.
Frise-se que Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira já
foram condenadas por estelionato nos autos do processo nº 66-
92.2019.7.10.0010 - ainda em grau de recurso - há 10 anos e 04 meses
de reclusão e ainda são investigadas em outros IPM's que se
encontram na fase de diligências, demonstrando que sempre se
valeram do mesmo modus operandi no intuito de fraudar a Operação
Carro Pipa.
Por sua vez, quando ouvido agora em sede de IPM, Francisco
Wellington peremptoriamente afirmou que "no sábado, dia 10 de
fevereiro de 2018, por volta das 06 horas e 30 minutos, foi até os
caminhões (placas HUM3922, de Quixadá, HGB1908, de Quixadá,
MXO3604, de Quixadá e HUR7503, de Caucaia) e retirou os
equipamentos da operação pipa, rompendo os lacres com um alicate.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, escondeu o MEM de cada caminhão embaixo do banco
traseiro do Fiat Pálio, de placas FNI 6907, de Santo André-
SP" (evento 01, doc 05, fls. 22/23).
Por outro lado, muito embora Francisco Wellington ainda afirme em
seu depoimento que "que sempre recebia as chaves dos caminhões
porque os outros motoristas viajavam na sexta-feira para Quixadá e o
mesmo sempre ficava para entregar água no sábado", o fato é que o
primeiro denunciado, mesmo assumindo de forma isolada a autoria da
fraude, não poderia ter agido sozinho em sua empreitada se os demais
pipeiros não fornecessem as chaves dos caminhões para a retirada dos
MEM's, ou seja, Francisco Wellington, José Ivanaldo, Bezaliel e
Antônio de Pádua agiram em conjunto na fraude da Operação Pipa,
sempre a mando das irmãs Michelly e Marícia.
Dessa maneira, pelo que restou apurado nestes fólios, restou claro que
as irmãs Michelly e Marícia, além dos demais pipeiros denunciados,
deliberadamente, associaram-se com a finalidade de praticar crimes
em fraude envolvendo a Operação Carro-Pipa, amoldando suas
condutas - por força da ampliação de competência da Justiça Militar
da União trazida pela Lei nº 13.491/2017 - também ao tipo penal
previsto no art. 288 do Código Penal comum, ou seja, a associação de
três ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes.
Michelly e Marícia, como afirmado anteriormente, são as legítimas
proprietárias do veículo FIAT Pálio, placas FNI6907, conforme o
próprio depoimento de Marícia acostado no evento 20, fl. 09 ao
afirmar "que o veículo dirigido pelo motorista Francisco Wellington
Alves da Silva é de uso da família e que foi comprado em conjunto com
sua irmã".
De mais a mais, conforme Relatório do Sistema Gpipa (evento 203,
fl. 02), em relação aos MEM's 9700000069687, 9700000079600,
"foram emitidos Relatórios de Entregas de Água referente ao período
de 09 a 11.02.2018, porém só foram realizadas entregas no dia
09.02.2018". Já em relação ao MEM 9700000035194, existem 05
entregas, mas somente nos dias 07 a 09.02.2018 (evento 215, fls.
03/04), ou seja, nos termos da conclusão do Sr. Encarregado do IPM
(evento 251, doc 01), "não houve entrega de água no dia
10.02.2018", não havendo tampouco "qualquer pagamento com
referência ao mês de fevereiro de 2018" a nenhum dos ora
denunciados.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, percebe-se nitidamente pelas provas colhidas nessa fase
inquisitorial que houve a tentativa de auferimento de vantagem
indevida obtida pela retirada dos três Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) e um coletor da marca Tomus, todos
pertencentes aos caminhões contratados para prestar serviços no
Lote 05 (placas HUM3922), Lote 06 (placas HUR7503), Lote 07
(placas HGB1908) e Lote 08, cujos motoristas cadastrados são os
pipeiros ora denunciados, serviço executado sempre a mando das
irmãs Michelly e Marícia, todos envolvidos nessa lúgubre trama.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos
em relação aos denunciados, de maneira que praticaram eles,
conforme acima descrito, o delito de estelionato , na modalidade
tentada, além do crime de associação criminosa, com subsunção
específica na seguinte conformidade:
01) Francisco Wellington Alves da Silva, José Ivanaldo Lima, Bezaliel
Sousa de Lima e Antônio de Pádua Marcelino dos Santos - artigo 251,
na forma do art. 30, II, tudo do Código Penal Militar e art. 288, caput,
do Código Penal comum.
02) Marícia Nobre Silveira, Michelly Nobre Silveira - artigo 251, na
forma do art. 30, II, com a agravante do art. 53, § 2º, I, tudo do
Código Penal Militar e art. 288, caput, do Código Penal comum.
Ante o exposto, requer o Órgão do Parquet Castrense, após recebida e
autuada a presente denúncia, que sejam os denunciados citados para
que se vejam processados e julgados, monocraticamente - a teor do
art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei nº 13.774/18 -
perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais
trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei.”
14. Nota-se que o Órgão Acusatório não se ocupa, em nenhum
momento, em discorrer sobre fatos que teriam ocorrido nos meses de dezembro de
2017 ou janeiro de 2018, ao contrário, fixa-se no crime que estava sendo cometido
no momento do flagrante, sem diligenciar ou tentar comprovar fraudes consumadas
consistentes na entrega simulada de água nas localidades assistidas com o
recebimento de vantagem indevida da Administração Militar.
15. Para melhor análise, vejamos também o que disse a Sentença:
“Nos autos, a acusação não conseguiu verificar o quantitativo total de
carradas que foram ludibriadas desde o início da prestação de serviço
(dezembro de 2017) até o dia do flagrante (10/2/2018), pelo réu
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Francisco Wellington Alves da Silva, embora o caderno de anotações
demonstre que foram várias rotas simuladas. De forma mais benéfica,
considera-se que, durante esse período, pelo menos uma carrada, em
cada mês, referente à cada rota, foi simulada.”
(....)
16. E adiante prossegue:
Diante de tais provas, é evidente que Francisco Wellington Alves da
Silva, em dezembro de 2017, consumou a simulação de ao menos uma
carrada prevista para os caminhões de placa HUM 3922, HBG 1908 e
MXO 3604, cujos motoristas eram o próprio Francisco, Bezaliel Sousa
de Lima e Antônio de Pádua Marcelino dos Santos, respectivamente;
em janeiro de 2018, consumou a simulação de ao menos uma carrada
prevista para os caminhões de placa HUM 3922, HBG 1908, MXO
3604 e HUR 7503 cujos motoristas eram o próprio Francisco, Bezaliel
Sousa de Lima, Antônio de Pádua Marcelino dos Santos e José
Ivanaldo Lima, respectivamente; e, em 10 de fevereiro de 2018, tentou
consumar a simulação de ao menos uma carrada prevista para os
caminhões de placa HUM 3922, HBG 1908, MXO 3604 e HUR 7503
cujos motoristas eram o próprio Francisco, Bezaliel Sousa de Lima,
Antônio de Pádua Marcelino dos Santos e José Ivanaldo Lima,
respectivamente, tudo por ordem e conhecimento da sua Chefe,
Michelly Nobre Silveira.
Inclusive, embora o MEM do motorista Antonio de Pádua Marcelino
dos Santos tenha sido o único que não foi localizado e apreendido no
dia do flagrante, minutos antes da abordagem, houve o registro pelo
sistema Gpipa de uma carrada para o caminhão dele, às 08:01,
demonstrando, assim, a tentativa de simulação também em relação à
rota do caminhão MXO 3604, tendo em vista que a abordagem policial
aconteceu cerca de meia hora depois, bem como pelo fato do réu
Francisco Wellington ter admitido que começou a fazer as rotas a
partir das 8h, quando foi surpreendido pela abordagem.
Destarte, o fato indicado na denúncia se amolda perfeitamente ao tipo
objetivo e subjetivo do art. 251, caput, do CPM (na forma consumada
e tentada).
17. Observa-se que o Juízo a quo faz referência a provas que não estão
explicitadas Sentença. Em verdade, não há descrição dos fatos que foram
consumados em nenhuma peça processual, nem na Denúncia, nem nas alegações
escritas do MPM e nem mesmo na Sentença, a qual se utilizou de locuções
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prepositivas como “diante de tais provas” que, de fato, não remetem a qualquer
prova ou mesmo a descrição de fatos consumados, em absoluto descompasso com o
princípio do contraditório e da ampla defesa.
18. Da mesma forma, as alegações escritas descrevem como fatos
aqueles decorrentes do flagrante realizado em face de FRANCISCO WELLINGTON
ALVES DA SILVA, não fazendo qualquer menção a crimes que teriam sido
consumados nos dois meses anteriores, como, de fato, a Defesa não se ocupou de se
defender. Vejamos as alegações escritas do órgão acusatório:
“Da atenta análise dos autos, restou comprovado, que os réus de fato
agiram com o dolo de ludibriar a Administração Militar, tentando
fazer com que esta pagasse por carradas de água que não seriam
devidamente entregues, incidindo assim nas tenazes do art. 251. Veja-
se.
Tem-se inicialmente, a prisão em flagrante delito de FRANCISCO
WELLINGTON ALVES DA SILVA, ocorrida em 10.02.2018. (evento
01, doc 02, fls. 02/31, IPM).
Na ocasião da referida prisão, FRANCISCO WELLINGTON foi
surpreendido transportando em um veículo Pálio, Placas FNI6907 - de
propriedade das irmãs MARÍCIA e MICHELLY, três Módulos
Embarcados de Monitoramento D (MEM) e um coletor da marca
Tomus, todos pertencentes aos caminhões contratados para prestar
serviços no Lote 05 (placas HUM3922), Lote 06 (placas HUR7503),
Lote 07 (placas HGB1908) e Lote 08 (placas MXO3604), do Município
de Jucás/Ce, possuindo como motoristas cadastrados, além de
FRANCISCO WELLINGTON, os pipeiros JOSÉ IVANALDO LIMA,
BEZALIEL SOUSA DE LIMA e ANTÔNIO DE PÁDUA MARCELINO
DOS SANTOS.
Na ocasião de sua prisão em flagrante delito, FRANCISCO
WELLINGTON afirmou que retirou os GPS dos caminhões-pipa e os
colocou em carro particular fornecido pela sua patroa para assim
ludibriar a rota do GPS. Que sua patroa ordenou que ele tirasse o
GPS do caminhão e fizesse o trajeto do caminhão-pipa, só que com o
GPS dentro de carro particular.
Em que pese o afirmado pelo réu em seu interrogatório, tal não
invalida o já afirmado em sede de inquérito, ou seja, sua confissão de
que cometera o crime, bem como a informação de que o fez por ordem
de sua patroa.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, as pessoas que alugavam os caminhões e representavam os
pipeiros junto ao 23º Batalhão de Caçadores eram as irmãs
MICHELLY e MARÍCIA, conforme se constata com as procurações e
contratos de locação existentes no evento 01, doc 03, fls. 52/73, IPM.
Frise-se que MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE
SILVEIRA já foram condenadas por estelionato nos autos do processo
nº 66-92.2019.7.10.0010 - ainda em grau de recurso - a 10 anos e 04
meses de reclusão e ainda são investigadas em outros IPM's que se
encontram na fase de diligências, demonstrando que sempre se
valeram do mesmo modus operandi no intuito de fraudar a Operação
Carro Pipa.
Por sua vez, quando ouvido em sede de IPM, FRANCISCO
WELLINGTON peremptoriamente afirmou que "no sábado, dia 10 de
fevereiro de 2018, por volta das 06 horas e 30 minutos, foi até os
caminhões (placas HUM3922, de Quixadá, HGB1908, de Quixadá,
MXO3604, de Quixadá e HUR7503, de Caucaia) e retirou os
equipamentos da operação pipa, rompendo os lacres com um alicate.
Em seguida, escondeu o MEM de cada caminhão embaixo do banco
traseiro do Fiat Pálio, de placas FNI 6907, de Santo André-SP"
(evento 01, doc 05, fls. 22/23, IPM).
Confirmou ainda em seu interrogatório a versão acima apresentada,
porém alegando que agiu sozinho, sem receber ordem de ninguém, o
que contraria o inicialmente afirmado, no qual este afirma claramente
que recebeu ordens. Ora, é claro que após ter sido devidamente
orientado, bem como, possivelmente, recebendo a orientação de
MICHELLY e MARÍCIA para não falar nada contra elas, aqui muda
sua versão.
Por outro lado, muito embora FRANCISCO WELLINGTON ainda
afirme em seu depoimento que "que sempre recebia as chaves dos
caminhões porque os outros motoristas viajavam na sexta-feira para
Quixadá e o mesmo sempre ficava para entregar água no sábado", o
fato é que FRANCISCO, mesmo assumindo de forma isolada a autoria
da fraude, não poderia ter agido sozinho em sua empreitada se os
demais pipeiros não fornecessem as chaves dos caminhões para a
retirada dos MEM's, ou seja, FRANCISCO WELLINGTON, JOSÉ
IVANALDO, BEZALIEL e ANTÔNIO DE PÁDUA agiram em conjunto
na fraude da Operação Pipa, sempre a mando das irmãs MICHELLY e
MARÍCIA.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, pelo que restou apurado nos autos, resta claro que as
irmãs MICHELLY e MARÍCIA, além dos demais pipeiros,
deliberadamente, associaram-se com a finalidade de praticar crimes
em fraude envolvendo a Operação Carro-Pipa, amoldando suas
condutas - por força da ampliação de competência da Justiça Militar
da União trazida pela Lei nº 13.491/2017 - também ao tipo penal
previsto no art. 288 do Código Penal comum, ou seja, a associação de
três ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes.
MICHELLY e MARÍCIA, como afirmado anteriormente, são as
proprietárias do veículo Fiat pálio, placas FNI-6907, conforme o
próprio interrogatório de MARÍCIA ao afirmar "que o veículo era da
família", bem como o de FRANCISCO em sede de Inquérito.
De mais a mais conforme Relatório do Sistema Gpipa (evento 203, fl.
02, IPM), em relação aos MEM's 9700000069687, 9700000079600,
"foram emitidos Relatórios de Entregas de Água referente ao período
de 09 a 11.02.2018, porém só foram realizadas entregas no dia
09.02.2018".
Já em relação ao MEM 9700000035194, existem 05 entregas, mas
somente nos dias 07 a 09.02.2018 (evento 215, fls. 03/04, IPM), ou
seja, nos termos da conclusão do Sr. Encarregado do IPM (evento
251, doc 01, IPM), "não houve entrega de água no dia 10.02.2018",
não havendo tampouco "qualquer pagamento com referência ao mês
de fevereiro de 2018" a nenhum dos réus.
Assim, percebe-se nitidamente pelas provas colhidas no decurso do
processo que houve a tentativa de auferimento de vantagem
indevida obtida pela retirada dos três Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) e um coletor da marca Tomus, todos
pertencentes aos caminhões contratados para prestar serviços no Lote
05 (placas HUM3922), Lote 06 (placas HUR7503), Lote 07 (placas
HGB1908) e Lote 08, cujos motoristas cadastrados são os pipeiros,
serviço executado sempre a mando das irmãs MICHELLY e MARÍCIA,
todos envolvidos nessa lúgubre trama.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos
em relação aos réus, de maneira que praticaram eles, conforme acima
descrito, o delito de estelionato, na modalidade tentada, além do crime
de associação criminosa.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, com sua conduta, os réus tentaram induzir a erro a
administração militar ao simular a rota de entrega de água, fazendo
com que a Administração cresse ter sido a carrada de água entregue, o
que demonstra a clara intenção de lesionar direito patrimonial
público, com o fito de obter vantagem econômica ilícita, incorrendo no
delito previsto no artigo 251, caput, na forma do art. 30, inciso II do
CPM.
Além disso, incidiram no crime do art. 288 do Código Penal Comum,
associando-se todos para o fim específico de cometerem crimes.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em
relação aos réus, de maneira que praticaram eles, na seguinte
conformidade, merecendo ser condenados por tentarem induzir erro a
Administração Militar ao fraudarem a entrega de água, com o fito de
obter vantagem ilícita para si, para receberem os valores como se a
água houvesse sido devidamente entregue (art. 251 do CPM).
Sendo assim, agora com o término da instrução processual, o
Ministério Público Militar pugna, em sede de Alegações Finais, pela
condenação dos réus FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA,
JOSÉ IVANALDO LIMA, BEZALIEL SOUSA DE LIMA e ANTÔNIO
DE PÁDUA MARCELINO DOS SANTOS, por estelionato, na
modalidade tentada, além do crime de associação criminosa (art. 251,
na forma do art. 30, II, ambos do CPM e art. 288, caput, do Código
Penal Comum), e das rés MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY
NOBRE SILVEIRA, por estelionato, na modalidade tentada, e ainda,
com a agravante de organizar a cooperação no crime ou dirigir a
atividade dos demais agentes, além do crime de organização criminosa
(artigo 251, na forma do art. 30, II, com a agravante do art. 53, § 2º, I,
tudo do Código Penal Militar e art. 288, caput, do Código Penal
comum)” (Destaquei)
19. Além das peças processuais aqui reproduzidas, devo consignar que,
para meu espanto, nem mesmo nos interrogatórios dos réus, as partes se ocuparam
de discutir ou se defender de qualquer conduta criminosa que houvesse sido
consumada, nem mesmo o Juiz questionou os réus sobre fatos pretéritos ao flagrante.
20. Ou seja, não há qualquer menção a fatos criminosos ocorridos nos
meses de dezembro/17 e janeiro/18, os quais teriam sido consumados e pelos quais a
Sentença os condena, ou seja, estaríamos condenando réus por fatos pelos quais
sequer foram indagados no interrogatório, de modo que, ausente os fatos no libelo, e
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sem a oportunidade de contraditar tais fatos ao serem interrogados, ferir-se-ia de
morte o princípio da correlação, em claro impedimento ao exercício ao direito do
contraditório e da ampla defesa.
21. Em que pese o brilhante voto do Ministro-Relator valer-se do
entendimento jurisprudencial incontroverso, pelo qual o réu se defende dos fatos e
não da capitulação jurídica, os estelionatos consumados, os quais teriam ocorridos
antes da prisão em flagrante do réu FRANCISCO WELLINGTON, nos meses
de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, em nenhum momento, foram objeto de
contraditório ou mesmo menção pelo dominus litis nas peças cruciais que delimitam
a acusação, quais sejam, a denúncia e as alegações escritas (finais).
22. Por certo, é bastante provável que nos dois meses anteriores ao
flagrante tenham ocorrido entregas fraudulentas de água por parte dos apelantes,
todavia, a assertiva não passa de uma suposição, sem a devida comprovação e
submissão ao contraditório, não encontrando respaldo do nosso sistema
constitucional, em que se garante o devido processo legal, com as garantias do
contraditório e da ampla defesa.
23. Como citado acima, a própria Sentença admite que o MPM não
logrou provar em quantos momentos aconteceram entregas fraudulentas com efetivo
pagamento pela Administração Militar, apenas fazendo menção a um caderno de
anotações que sequer foi citado pelo Órgão acusatório e que, evidentemente, sem a
descrição dos tais crimes consumados no bojo do libelo, não podem ser utilizados
para a condenação. A parte da Sentença que trata dos fatos referentes às condutas
consumadas, a qual pode ser resumida neste parágrafo, que peço licenças, transcrevo
novamente, in litteris:
“Nos autos, a acusação não conseguiu verificar o quantitativo total de
carradas que foram ludibriadas desde o início da prestação de serviço
(dezembro de 2017) até o dia do flagrante (10/2/2018), pelo réu
Francisco Wellington Alves da Silva, embora o caderno de anotações
demonstre que foram várias rotas simuladas. De forma mais benéfica,
considera-se que, durante esse período, pelo menos uma carrada, em
cada mês, referente à cada rota, foi simulada.”
24. Nota-se que a Sentença considera como benéfico admitir que ao
menos uma rota foi simulada a cada mês, criando, data vênia, uma verdade que,
embora provável, pode ser considerada apenas uma ilação não confirmada pelo
contexto probatório.
25. Ainda que admitamos a possibilidade de condenar os acusados pelo
crime consumado, não há nos autos provas dessa consumação, como a própria
Sentença admite, de modo que haveria que se demonstrar que o serviço que foi
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pago não foi realizado, sendo certo que a situação de flagrante ocorrida em
fevereiro, por si só, não é hábil para infirmar a certeza de que a fraude existiu nos
meses anteriores, os quais, repito, não foram tratados pela acusação.
26. Como sabemos, o contraditório é o direito que a parte tem de ser
informada dos fatos e alegações trazidos pela outra parte, dando a oportunidade de
ser ouvida e de apresentar sua versão, ao passo que a ampla defesa, a seu turno, é a
garantia que proporciona a possibilidade de se defender, o que passa pelo
conhecimento dos fatos que lhe atingem para deles se defender e produzir as provas
necessárias para tanto, contraditando as que não lhe forem favoráveis.
27. Devo ressaltar que, diante da ausência, nas peças acusatórias, da
exposição dos fatos e circunstâncias referentes aos crimes de estelionato consumado,
consoante determina o art. 676 do CPPM, a Defesa não se ocupou de se defender,
limitando-se a fazê-lo apenas em relação aos fatos que ensejaram o flagrante
ocorrido no dia 10 de fevereiro de 2017. Nem mesmo no interrogatório o douto Juiz,
o membro do MPM ou a Defesa trataram dos fatos criminosos tidos como
consumados, os quais teriam ocorrido nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de
2017.
28. Restou, portanto, prejudicado o direito ao contraditório e à ampla
defesa no que pertine ao estelionato supostamente consumado, de modo que a
condenação por esses crimes não foram objeto de acusação ou defesa pelas partes,
em clara afronta ao princípio da correlação ou congruência, com manifesto prejuízo
à Defesa de todos os envolvidos.
29. Nesse sentido, peço licença para reproduzir ementa do Superior
Tribunal de Justiça em que se discute a violação ao princípio da correlação. Nesse
julgado, aplicou-se a causa de aumento de pena, sem que a majorante tivesse sido
narrada na Denúncia.
“A causa de aumento de pena não pode ser presumida pelo julgador,
devendo o fato que a configurar estar descrito pormenorizadamente na
denúncia ou queixa. O princípio da correlação entre acusação e
sentença, também chamado de princípio da congruência, representa
uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, visto que
assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na
peça acusatória. É dizer, o réu sempre terá a oportunidade de refutar
a acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla
defesa. É certo que, a teor do disposto no art. 383 do CPP, o acusado
se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia ou queixa, e
não da capitulação legal, razão pela qual o juiz poderá, sem modificar
a descrição fática, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que
tenha de aplicar pena mais grave. Contudo, o fato que determina a
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidência do preceito secundário da norma penal deverá estar
descrito na peça acusatória, com o objetivo de viabilizar o
contraditório e a ampla defesa. Autorizar a presunção de causa de
aumento de pena, sem qualquer menção na exordial, configura
inversão do sistema de ônus da prova vigente no ordenamento
processual, visto que seria imposto à defesa o dever de provar a
inexistência dessa circunstância, e não à acusação o ônus de
demonstrá-la.
(Precedentes
citados:
HC
149.139-DF,
DJe
2/8/2010; HC 139.759-SP, DJe 1º/9/2011. REsp 1.193.929-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/11/2012).
30. Nessa mesma linha, segue o precedente da Suprema Corte:
PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-
GOVERNADOR. ATUAL DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE
COM O ART. 41 DO CPP. CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO
NARRADOS
NA
EXORDIAL ACUSATÓRIA.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE ABSOLUTA, QUE SE IMPÕE. MATÉRIA DE MÉRITO.
CRIME
DE
DISPENSA
ILEGAL
DE
LICITAÇÃO,
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE DISPENSA
ILEGAL DE LICITAÇÃO E PECULATO-DESVIO. CONSTATAÇÃO
DE SOBREPREÇO E DIVERGÊNCIA DE QUANTITATIVOS.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
AUTORIA
NÃO
DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. TEORIA
DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. A MERA POSIÇÃO
DE UM AGENTE NA ESCALA HIERÁRQUICA É INSUFICIENTE
PARA, DE FORMA ISOLADA, COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO. 1. Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41
do Código de Processo Penal, descreve o fato imputado ao réu com
todas as circunstâncias que possibilitem a individualização da conduta
e o exercício da ampla defesa. Precedentes. 2. Deve-se reconhecer a
nulidade absoluta de sentença que, em descompasso com os limites
traçados pela exordial acusatória, condena o réu por fatos não
narrados na denúncia. A sentença incongruente padece de vício
irremediável, na medida em que compromete as garantias de direito
de defesa, devido processo legal e ainda usurpa o monopólio da ação
penal,
concedido
constitucionalmente
ao
Ministério
Público. Precedentes. 3. Não são enquadráveis como notórios, ao
ponto de prescindir de maior substrato probatório, fatos que
demandam tarefa intelectiva do autor para serem compreendidos e
aceitos, como é o caso de irregularidades relacionadas a complexo
procedimento licitatório. 5. Deve ser refutada imputação centrada,
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unicamente, na posição de um dado agente na escala hierárquica
governamental, por inegável afinidade com o Direito Penal Objetivo.
6. Não se admite a invocação da teoria do domínio do fato com vistas
a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer
os rigores para a caracterização do dolo delitivo, pois tais propósitos
estão dissociados da finalidade precípua do instituto. 7. Não tendo o
órgão acusatório se desincumbido do ônus probatório, de forma
necessária e suficiente, e não tendo logrado demonstrar, de modo
conclusivo, a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe. 8.
Apelação provida, a fim de, preliminarmente, declarar a nulidade
parcial da sentença condenatória, por afronta ao princípio da
correlação, e no mérito, absolver o réu, por ausência de provas de ter
concorrido para o delito (art. 386, V, do CPP).(AP 975, Relator(a):
EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-10-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC
02-03-2018)
31. Por tudo isso, com a devida vênia, divirjo do entendimento trazido
à colação pela douta turma, em que pese ser fundamentado em pacífica e
consolidada jurisprudência, e o faço por entender que os fatos tidos como crimes
consumados, os quais teriam ocorridos nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de
2018, não foram objeto de contraditório ou mesmo menção pelo dominus litis no
libelo acusatório, como manda o art. 676 e alíneas do CPPM.
32. Ademais, tampouco se verificou o instituto da emendatio libelli, à
míngua de requerimento ministerial nas alegações escritas, importando na
impossibilidade de desclassificação delitiva sem a observância do contraditório,
mormente para tipificação mais gravosa. Inteligência do art. 437, alínea "a", do
CPPM.
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na
denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais
grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo
Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;
33. Como precedente, colaciono o seguinte julgado desta Corte:
“APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 205, C/C ART. 70,
INCISO II, ALÍNEAS 'l' e "m" DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA
DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OBSERVAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 437, ALÍNEA
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"a" DO CPPM. PROVIMENTO DO RECURSO. BAIXA DOS AUTOS
À AUDITORIA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
ACOLHIMENTO. Acusado que, denunciado pelo crime de homicídio
culposo (art. 206, § 1º, do CPM), se vê, por ocasião do julgamento,
condenado pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª
CJM, pela prática de homicídio doloso, previsto no art. 205, c/c os
arts. 70, inciso II, alíneas "l" e "m", e 72, inciso I, tudo do CPM,
mesmo tendo o parquet, em alegações escritas, pugnado pela
condenação nos mesmos termos da exordial. O tipo penal descrito no
art. 205 do CPM não consta da matéria fática, uma vez que a
descrição dos fatos não faz referência ao dolo na conduta praticada
pelo Réu. Ao contrário, em nenhum momento a exordial descreve
que o Réu assumiu o risco de matar seu colega de caserna ou
consentiu no resultado morte. O Juízo a quo incorreu em verdadeira
alteração dos fatos narrados na peça acusatória, que deixou explícita
a culpa do Réu na modalidade imprudência. O Conselho Permanente,
ao apreciar os fatos, considerou circunstância não elencada na
Denúncia, qual seja, o dolo eventual, o que não se pode admitir, sob
pena de cerceamento de Defesa. Preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa acolhida por unanimidade, determinando-se a baixa dos
autos à Auditoria de origem a fim de que seja realizado um novo
julgamento.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000009-
92.2013.7.04.0004. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 24/02/2015, Data de
Publicação: 13/03/2015).
34. Impõe-se, assim, a declaração de nulidade da Sentença, em face da
violação a garantias típicas do sistema acusatório, como o contraditório e a ampla
defesa, como manda a Carta Magna no seu inciso LV, do art. 5º.
35. Todavia, considerando a opção da Corte em enfrentar o pleito como
matéria de fundo e, diante da condenação dos apelantes também pelo crime na
modalidade tentada, consoante os limites fáticos delineados na Denúncia, em
atenção ao princípio da economia processual, deixa-se de declarar a nulidade do
decreto condenatório, optando-se, entretanto, pela absolvição de todos os apelantes
em relação aos estelionatos consumados, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do
CPPM, por não existirem provas da existência dos fatos criminosos na modalidade
consumada, mantendo-se a condenação em relação ao estelionato praticado na
forma tentada, os quais foram objeto do flagrante ocorrido em fevereiro de 2018, e
o faço nos seguintes termos:
36. Pesa em desfavor dos cinco réus a maior extensão do perigo de
dano, por se tratar de fraude contra a Operação Carro Pipa, cuja missão é abastecer
com água as comunidades necessitadas que estão localizadas no polígono da seca,
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atenuando os impactos causados pela escassez de água nessas regiões, mostrando-se
imprescindível a majoração da pena.
37. Tendo como base a variação da pena estabelecida no art.
251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional
aplicar o aumento da pena em 1/8 (um oito avos) tendo como base a diferente entre a
pena mínima e a máxima, ou seja, 5 anos, pelo que a pena-base dos apelantes deverá
ser aumentada em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
38. No que tange à segunda fase, repito os fundamentos da Sentença,
que bem observou não existirem agravantes, nem atenuantes, em relação aos réus
FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, BEZALIEL SOUSA DE LIMA,
ANTÔNIO DE PÁDUA MARCELINO DOS SANTOS e JOSÉ IVANALDO LIMA.
39. Em relação à apelante MICHELLY NOBRE SILVEIRA, encontra-
se presente a agravante de quem dirige a atividade dos demais agentes (ex vi art. 53,
§2°, I, do CPM), visto que figurava como “patroa” dos corréus, proprietária dos
caminhões utilizados no programa e do carro utilizado na tentativa de fraude, e,
assim, repassava as ordens para os motoristas credenciados. Logo, a acusada faz jus
ao aumento de 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria penal, com fulcro no
art. 73 do CPM.
40. Por fim, cabe a diminuição da pena em face do reconhecimento da
modalidade tentada, conforme prevista no art. 30, II, parágrafo único, do CPM, e o
faço no percentual de 2/3 (dois terços).
41. Passo à individualização da pena:
42. MICHELLY NOBRE SILVEIRA
42.1. Na 1ª fase, conforme já fundamentado, constata-se haver
circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior extensão do perigo de dano,
decorrente da tentativa de fraude ao abastecimento de água em comunidades
carentes afetadas pela seca no sertão nordestino. Assim, majoro a pena mínima em
1/8 (um oito avos), a incidir na pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, prevista
para o crime do art. 251 do CPM, devendo a pena-base ser fixada em 2 (dois) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
42.2. Na 2ª fase, reconheço a circunstância agravante do art. 53, §2º, I,
do CPM, consoante fundamentação supra, e, com lastro no art. 73 do CPM, entendo
por agravar a pena no patamar mais benéfico, qual seja, 1/5 (um quinto), de modo a
se fixar a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

42.3. Na 3ª fase, em virtude do crime ter sido cometido na modalidade
tentada, tem-se a redução da pena à razão de 2/3 (dois terços), com espeque no artigo
33, inciso II, parágrafo único, do CPM, o que perfaz o montante de 2 (dois) anos, 1
(um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, como pena definitiva.
42.4. Nega-se, ainda, o direito à suspensão condicional da pena
(sursis), tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos,
como exige o art. 84 do CPM, devendo ser fixado o regime prisional inicial aberto,
conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
42.5. Concede-se, ainda, à apelante, o direito de recorrer em liberdade.
43. FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA
43.1. Na 1ª fase, pelos motivos já expostos, tem-se como circunstância
judicial desfavorável a maior extensão do perigo de dano, por se tratar de tentativa
de fraude no abastecimento de água em comunidades carentes, o que autoriza o
aumento da pena-base na razão de 1/8 (um oito avos). Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a
pena-base em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
43.2. Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém-se a pena-base.
43.3. Na 3ª fase, em virtude do crime ter sido na modalidade tentada,
tem-se a redução da pena à razão de 2/3 (dois terços), o que perfaz o montante de 1
(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, como pena definitiva.
43.4. Decido, ainda, conceder o direito ao benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), ante o preenchimento dos requisitos do art. 84 do CPM,
devendo ser fixado o regime prisional inicial aberto, no caso de cumprimento da
pena, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
43.5. É concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
44. ANTONIO DE PADUA MARCELINO DOS SANTOS
44.1. Na 1ª fase, pelos motivos já expostos, tem-se como circunstância
judicial desfavorável a maior extensão do perigo de dano, por se tratar de tentativa
de fraude no abastecimento de água em comunidades carentes, o que autoriza o
aumento da pena-base na razão de 1/8 (um oito avos). Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a
pena-base em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
44.2. Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém-se a pena-base.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

44.3. Na 3ª fase, em virtude do crime ter sido cometido na modalidade
tentada, tem-se a redução da pena à razão de 2/3 (dois terços), com espeque no artigo
33, inciso II, parágrafo único, do CPM, o que perfaz o montante de 1 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão, como pena definitiva.
44.4. Decido, ainda, conceder o direito ao benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), ante o preenchimento dos requisitos do art. 84 do CPM,
devendo ser fixado o regime prisional inicial aberto, no caso de cumprimento da
pena, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
44.5. É concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
45. BEZALIEL SOUSA DE LIMA
45.1 Na 1ª fase, pelos motivos já expostos, tem-se como circunstância
judicial desfavorável a maior extensão do perigo de dano, por se tratar de tentativa
de fraude no abastecimento de água em comunidades carentes, o que autoriza o
aumento da pena-base na razão de 1/8 (um oito avos). Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a
pena-base em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
45.2. Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém-se a pena-base.
45.3. Na 3ª fase, em virtude do crime ter sido cometido na modalidade
tentada, tem-se a redução da pena à razão de 2/3 (dois terços), com espeque no artigo
33, inciso II, parágrafo único, do CPM, o que perfaz o montante de 1 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão, como pena definitiva.
45.4. Decido, ainda, conceder o direito ao benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), ante o preenchimento dos requisitos do art. 84 do CPM,
devendo ser fixado o regime prisional inicial aberto, no caso de cumprimento da
pena, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
45.5. É concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
46. JOSÉ IVANALDO LIMA
46.1. Na 1ª fase, pelos motivos já expostos, tem-se como circunstância
judicial desfavorável a maior extensão do perigo de dano, por se tratar de tentativa
de fraude no abastecimento de água em comunidades carentes, o que autoriza o
aumento da pena-base na razão de 1/8 (um oito avos). Fixa-se, portanto, na 1ª fase, a
pena-base em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
46.2. Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes, mantém-se a pena-base.
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

46.3. Na 3ª fase, em virtude do crime ter sido cometido na modalidade
tentada, tem-se a redução da pena à razão de 2/3 (dois terços), com espeque no artigo
33, inciso II, parágrafo único, do CPM, o que perfaz o montante de 1 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão, como pena definitiva.
46.4. Decido, ainda, conceder o direito ao benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), ante o preenchimento dos requisitos do art. 84 do CPM,
devendo ser fixado o regime prisional inicial aberto, no caso de cumprimento da
pena, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
46.5. É concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
Por essas razões, votei no sentido de dar parcial provimento aos
recursos da Defesa para reformar o Decreto condenatório e absolver os apelantes dos
crimes capitulados no artigo 251 do CPM, na modalidade consumada, com fulcro no
artigo 439, alínea “a”, do CPPM, mantendo, entretanto, a condenação dos apelantes
no crime do artigo 251 do CPM, c/c o art. 33, inciso II, parágrafo único, do CPM
(modalidade tentada), nos seguintes termos: MICHELLY NOBRE SILVEIRA à pena
de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, sem o direito ao sursis, por
não atender ao constante no art. 84 do CPM, com o regime prisional inicial aberto,
conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB; e FRANCISCO
WELLINGTON ALVES DA SILVA, ANTONIO DE PADUA MARCELINO DOS
SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA e JOSÉ IVANALDO LIMA, à pena de 1
(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, com o direito ao benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), e o regime prisional inicial aberto, no caso de
cumprimento da pena, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Brasileiro. Concedia, ainda, aos cinco apelantes, o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357663v4 e do código CRC 0684fb7d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 18/12/2023, às 17:2:6
7000440-15.2022.7.00.0000
40001357663 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR